Tribunal: CARF
Processo: 10935.724057/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IMUNIDADE. ARTIGO 12 DA LEI No 9.532/1997. REQUISITOS LEGAIS.
A remuneração de dirigentes, direta ou indireta, dá ensejo à suspensão da imunidade de entidade amparada pelo artigo 150, VI, c, da Constituição Federal e de isenções previstas nas legislações do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, quando não atendidos os requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN e no art. 12 da Lei no 9.532/97.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
APURAÇÃO. TRIMESTRAL
Ficando a entidade, em decorrência da suspensão da imunidade, sujeita às regras gerais de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, é cabível a incidência dos tributos de acordo com a base de cálculo apurada trimestralmente, eis que esta é a regra geral, não havendo fundamento legal que condicione a escolha da forma de apuração à prévia consulta à Contribuinte objeto do procedimento fiscal.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.724057/2018-48
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.951 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrentes
FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IMUNIDADE. ARTIGO 12 DA LEI No 9.532/1997. REQUISITOS LEGAIS.
A remuneração de dirigentes, direta ou indireta, dá ensejo à suspensão da
imunidade de entidade amparada pelo artigo 150, VI, “c”, da Constituição
Federal e de isenções previstas nas legislações do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
quando não atendidos os requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN e no art. 12
da Lei no 9.532/97.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
APURAÇÃO. TRIMESTRAL
Ficando a entidade, em decorrência da suspensão da imunidade, sujeita às
regras gerais de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, é cabível a
incidência dos tributos de acordo com a base de cálculo apurada
trimestralmente, eis que esta é a regra geral, não havendo fundamento legal que
condicione a escolha da forma de apuração à prévia consulta à Contribuinte
objeto do procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna
Lísias. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso de ofício, devendo os autos
retornarem à DRJ/Belém para que aprecie o mérito das impugnações apresentadas pela
Contribuinte e pelos apontados como responsáveis solidários pelo crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.724057/2018-48
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho
de Souza.

Relatório
Trata-se de julgamento de recurso voluntário (v. e-fls. 2.555/2.613) e de recurso
de ofício interpostos em face do acórdão no 01-36.958 - 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém – DRJ/BEL (v. e-fls. 2.427/2.549), que julgou
parcialmente procedente as impugnações da Recorrente e dos apontados como responsáveis
solidários (v. e-fls. 1.121/1.186; 1.470/1.572; 1.584/1.691; 1.823/1.933; 1.940/2.049;
2.061/2171; 2.191/2.301; 2.308/2.415). Por bem refletir os fatos que envolvem o presente
processo, reproduzo abaixo o Relatório da decisão recorrida:
Do Procedimento Fiscal
Contra a contribuinte acima qualificada foi emitido o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/CVL/PR no 30, de 05 de setembro de 2018 (fls. 1106/1107),
que suspendeu o gozo de imunidade e de isenções tributárias no período de
01/01/2013 a 31/12/2016, relativamente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o
PIS/Pasep (PIS/Pasep) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), em razão do descumprimento dos requisitos legais para sua fruição.
2. Afastados os benefícios da imunidade e das isenções, restaram inadimplidos
tributos devidos e não recolhidos no período abrangido pela suspensão. Portanto,
mediante os Autos de Infração de fls. 1277/1430, lavrados em 17/10/2018, intimou-se
os sujeitos passivos ali identificados a extinguir créditos tributários relativos ao
imposto e às contribuições abaixo discriminados, já incluídos encargos de multa de
ofício de 150% e de juros moratórios, atinentes a fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário de 2013, 2014, 2015 e 2016, assim distribuídos:
em REAIS
Imposto de Renda Pessoa Jurídica.................................................. 61.733.381,64
Contribuição Social s/ o Lucro Líquido.......................................... 22.298.048,22
Contribuição para o PIS/Pasep......................................................... 6.951.016,82
Contribuição p/ o Financ. da Seguridade Social............................. 45.934.789,56
Total do Crédito Tributário....................................................... 136.917.236,24

Fl. 3750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

3. Nessas peças impositivas foram arrolados como sujeitos passivos, na
condição de responsáveis solidários por excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto, ASSIS GURGACZ, CPF n° 005.858.319-04, NAIR VENTORIN
GURGACZ, CPF n° 368.545.309-20, JAQUELINE APARECIDA GURGACZ
FERREIRA, CPF n° 603.093.859- 20, e JOSÉ ANTONIO FERREIRA, CPF n°
405.107.199-53, com base no art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
3.1. Também foram indicados como sujeitos passivos, na condição de
responsáveis solidários de fato, HOSPITAL SÃO LUCAS DE CASCAVEL LTDA,
CNPJ no 76.080.027/0001-01, ASGEL - ASSIS GURGACZ EMPREENDIMENTOS
LTDA, CNPJ no 04.238.704/0001-58, e EUCATUR - EMPRESA UNIÃO
CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ no 76.080.738/0001-
78, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN.
4. A infração apurada relativa ao IRPJ (com o respectivo enquadramento legal)
– a qual ocasionou, também, insuficiência de recolhimento das contribuições
decorrentes em referência – está assim descrita no lançamento de ofício
correspondente:
“RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
INFRAÇÃO: RECEITAS OPERACIONAIS ESCRITURADAS E NÃO
DECLARADAS
Tendo em vista a suspensão da imunidade e das isenções operadas por conta da
publicação do Ato Declaratório Executivo n° 30, de 05/09/2018, publicado no
Diário Oficial da União de 13/09/2018, apurou-se o montante dos tributos
devidos, cuja descrição dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam este
Auto de Infração constam do Termo de Verificação Fiscal juntado neste
processo.
O resumo dos lançamentos segue abaixo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2016: art. 3o da Lei
n° 9.249/95. Art. 247, 248, 251 e parágrafo único, 277, 278, 279 e 280 do
RIR/99”

Da Notificação Fiscal de Suspensão da Imunidade e das Isenções
5. Os autores do feito noticiam que, em procedimento de auditoria iniciado em
10/11/2017, lavraram a Notificação Fiscal de fls. 673/734, por meio da qual a
contribuinte foi cientificada em 12/07/2018 (fl. 736) da suspensão tanto da imunidade
de que trata a alínea “c” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal de 1988,
como das isenções tributárias previstas no art. 15 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, e na Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, no período de 01/01/2013 a
31/12/2016.
5.1. A motivação apontada pelo Fisco para suspender a imunidade e as isenções
foi a falta de observância dos requisitos legais dispostos nos arts. 9o e 14 do CTN; no
caput e nas alíneas “a” e “b” do § 2o do art. 12 da Lei n° 9.532, de 1997; e no art. 11
da Instrução Normativa RFB no 1.394, de 12 de setembro de 2013. No seguimento,
transcrevem-se os excertos de interesse dessa Notificação Fiscal:
“(...)
2. INTRODUÇÃO
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

O sujeito passivo foi constituído em 03/10/1997 como fundação de direito privado sem
fins lucrativos que tinha como objetivos, dentre outros, atuar nas áreas do Esporte,
Lazer e Educação. A dotação de bens livres à época para a consecução de seus objetivos
era composta do Lote n° 181-A da Gleba-Cascavel, com área de 12.501,68m2 , e um
ônibus Volvo/B58 4x2, ano 1988, placas AGD-8705, conforme Escritura Pública colada
às fls. 58 (arquivo “Item 01 - Estatuto Social.pdf”).
Está registrado perante o MEC (Ministério da Educação) com a natureza jurídica de
fundação privada (fls. 145), não sendo detentor do CEBAS (Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação).
O histórico da composição da diretoria da Fundação Assis Gurgacz (FAG), conforme
consta nos cadastros junto a Receita Federal do Brasil (fls. 146 e 147), é o seguinte:

Neste ponto, cabe esclarecer que Nair Ventorin Gurgacz é esposa de Assis Gurgacz. Já
Algacir Marcos Gurgacz e Assis Marcos Gurgacz são filhos do referido casal (fls. 148).
3. RELEVÂNCIA TRIBUTÁRIA
O sujeito passivo se declara como entidade imune, tal como consta das ECF -
Escrituração Contábil Fiscal e DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica entregues eletronicamente, cuja relação consta às fls. 149. Resta frisar
que se trata de imunidade não-autoaplicável, que para sua fruição depende do
cumprimento das exigências previstas em lei, conforme art. 150, inciso VI, alínea “c”,
da Constituição Federal de 1988.
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal, consta apenas
recolhimentos a título de IRRF e PIS/Pasep sobre a folha de pagamentos (fls. 150 a
161).
O montante do faturamento declarado na contabilidade e da massa salarial confessada
em GFIP, assim como a quantidade média de colaboradores para o período sob análise é
o resumido abaixo:

3.1. Precedentes:
A FAG não possui CEBAS. O motivo para não ter obtido a renovação da certificação
do CEBAS consta da Portaria n° 6 do MEC, de 12/01/2012, publicada no Diário Oficial
da União em 13/01/2012 (fls. 162 a 164), tendo em vista o descumprimento do §2° do
art. 5o do Decreto n° 2.536/1998 (ausência de auditoria por auditores independentes das
demonstrações contábeis apresentadas); do art. 11, inciso I, da Lei n° 11.096/2005
(oferecer 20%, em gratuidade, de sua receita anual efetivamente recebida); e dos §§4° e
5o do art. 3o da Resolução CNAS n° 177/2000, e §§ 4o , 11 e 12 do art. 3o do Decreto n°
2.536/1998 (comprovação de atendimento decorrente de convênio firmado com o SUS
em percentual igual ou superior a 60% de sua capacidade), para a área da saúde.
3.2. Planejamento tributário abusivo:
Pesquisas preliminares apontaram que o sujeito passivo faz parte de um grupo
econômico que se utilizou de uma das empresas do conglomerado (a ASGEL - Assis
Gurgacz Empreendimentos Ltda. - CNPJ 04.238.704/0001-58) para operar distribuição
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

de rendas de forma indireta. As atividades desempenhadas pelo grupo como um todo
vertem seus resultados para os seus sócios e controladores que inclusive são casados,
Nair Ventorin Gurgacz e Assis Gurgacz. Os filhos e alguns parentes mantém ou já
tiveram relação com a Fundação Assis Gurgacz, ocupando funções remuneradas dentro
da instituição, mesmo que a legislação vedasse tal conduta para as fundações privadas.
Dessa forma, promoveu-se diligências e verificações em algumas das empresas do
grupo para verificar as condições de funcionamento e sua eventual ligação com a FAG.
Cópia do relatório das referidas diligências consta às fls. 81 a 95, sendo que as entidades
que foram objeto da verificação in loco são as seguintes:
- ASGEL - Assis Gurgacz Empreendimentos Ltda. - CNPJ 04.238.704/0001-58
Quadro societário (situação atual):

- Canal 21 Comunicações do Paraná Ltda. - CNPJ 03.372.546/0001-61
Quadro societário (situação atual):

- Fundação Canal 20 - CNPJ 04.083.151/0001-01
Quadro societário (situação atual):

- Master Vídeo Produção Ltda. - CNPJ 06.106.720/0001-12
Quadro societário (situação atual):

Como será melhor explanado adiante, houve constatações envolvendo outras empresas
do grupo, abaixo listadas:
- Hospital São Lucas de Cascavel Ltda. - CNPJ 76.080.027/0001-01
Quadro societário (situação atual):

- EUCATUR - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. – CNPJ
76.080.738/0001-78
Quadro societário (situação atual):

Fl. 3753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

O resumo das constatações provenientes da diligência realizada em 24/04/2018 é o que
segue abaixo:
-ASGEL-Assis Gurgacz Empreendimentos Ltda.:
Comparecemos ao endereço declarado nos registros da RFB como sendo o da matriz da
empresa (Avenida Brasil, n° 11600, bairro Santa Cruz, Cascavel/PR, vide fls. 165 e
166). Vale ressaltar que o contribuinte informou não haver filiais. No mesmo endereço
de funcionamento da ASGEL também consta como sendo o local da matriz da firma
Master Vídeo Produção Ltda.
O local resume-se a uma pequena casa de madeira, e lá encontramos um único
colaborador da ASGEL que informou funcionar ali o plantão de vendas do loteamento
FAG. Disse que o restante da estrutura da ASGEL encontra-se instalada nas
dependências da FAG, endereço Avenida das Torres, n° 500. Pudemos observar
diversos mobiliários com os adesivos da FAG sendo utilizados pela ASGEL. No terreno
também existe um outdoor em que consta propaganda dos cursos ofertados pela FAG.
Questionado quanto ao local de funcionamento da Master Vídeo Produção Ltda., o
empregado da ASGEL disse que esta funcionava também na FAG.
Nos encaminhamos ao local de funcionamento da FAG (Avenida das Torres, n° 500) e
lá encontramos um galpão onde se encontrava toda a estrutura administrativa e
operacional da ASGEL.
José Antônio Ferreira, portador do CPF 405.107.199-53, se apresentou como
responsável pela ASGEL e nos mostrou as dependências da empresa.
Durante a diligência na FAG encontramos duas motos de placas AJQ-3900 e AZS-3900
de propriedade da ASGEL (conforme Sistema RENAVAM juntado às fls. 167 a 176)
mas adesivadas com o nome e símbolo, respectivamente, da FAG e do Hospital São
Lucas.
Constatações da auditoria: encontramos veículos (no caso, duas motos) da ASGEL
sendo utilizadas por outras empresas do grupo, sem que nenhuma explicação fosse dada
de imediato. No depósito da ASGEL também encontramos diversos mobiliários da FAG
e da Fundação Canal 20 (que se utiliza do acrônimo “CATVE”), porém fomos
impedidos de efetuar registro fotográfico por conta de protesto promovido pelo
advogado constituído pela FAG que acompanhava a diligência. Não foi identificada
segregação do consumo de energia elétrica e água das dependências da ASGEL em
relação ao restante do complexo da FAG (faltam medidores individualizados de luz e
água), o que denota que é a FAG quem arca com estas despesas.
A ASGEL mantém ainda diversas operações de empréstimo de numerário entre várias
empresas do grupo Gurgacz, dentre elas a Master Vídeo Produção Ltda. e a Canal 21
Comunicações do Paraná Ltda., tal como consta das planilhas juntadas às fls. 177.
As fotos tiradas do local seguem anexas às fls. 95.
- Master Vídeo Produção Ltda:
Fomos ao local indicado pela empresa como sendo o da sua matriz (Avenida Brasil, n°
11600, bairro Santa Cruz, Cascavel/PR), que também informou não existir filiais (fls.
178 a 180). No endereço encontramos uma pequena casa de madeira.
O único funcionário no local era um empregado da ASGEL, responsável pelo plantão de
vendas do loteamento FAG. Disse que a Master Vídeo Produção Ltda. funcionava nas
dependências da FAG
Nas dependências da FAG ninguém soube informar onde funcionava a Master Vídeo
Produção Ltda. Jorge Guirado, presidente da Fundação Canal 20 (reconhecida pelo
acrônimo de CATVE), disse que conhecia os funcionários da Master Vídeo, mas que
estes seriam itinerantes, todos envolvidos em trabalhos externos.
Constatações da auditoria: a Master Vídeo Produção Ltda. não foi encontrada durante a
diligência levada a cabo em 24/04/2018, mas formalmente existe. Dispõe de
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

movimentação bancária e tem um quadro de funcionários superior a 30 colaboradores.
Em sua contabilidade consta empréstimos recebidos das ASGEL.
As fotos tiradas do local seguem anexas às fls. 95.
- Canal 21 Comunicações do Paraná Ltda.:
Comparecemos ao endereço declarado nos registros da RFB como sendo o da matriz da
empresa (Avenida Brasil, n° 5952, 2o andar, Centro, Cascavel/PR, vide fls. 181). O
porteiro do prédio informou que a empresa se mudou em 2017 para a FAG.
Já na FAG, o Sr. Jorge Guirado disse que a firma Canal 21 só possui patrimônio, mas
não faz geração de imagens. Relatou ainda desconhecer a existência de veículos
pertencentes à Canal 21 Comunicações do Paraná Ltda. tampouco sobre os funcionários
que nela labutam.
Constatações da auditoria: apesar de não ser encontrada durante a diligência feita em
24/04/2018, em termos formais a empresa existe, já que mantém movimentação
financeira anual de quase vinte milhões de reais (planilha com o resumo às fls. 184),
recebe empréstimos da ASGEL, emite notas fiscais e possui diversos veículos
devidamente registrados junto ao DETRAN (fls. 182 e 183).
As fotos tiradas do local seguem anexas às fls. 95.
- Fundação Canal 20 (CATVE):
Nos dirigimos ao endereço declarado nos registros da RFB como sendo o da matriz da
empresa (Avenida Brasil, n° 5952, 2o andar, Centro, Cascavel/PR, vide fls. 185). O
porteiro do prédio informou que a empresa se mudou em 2017 para a FAG.
Já na FAG (Bloco 3), o Sr. Jorge Guirado, presidente da Fundação Canal 20, nos
apresentou a entidade. Questionado sobre a inexistência de veículos próprios e como se
dão os deslocamentos da emissora de TV para cobrir as notícias e eventos, disse que
aluga os referidos veículos para executar tais atividades. Quanto ao uso das instalações,
disse que paga aluguel à ASGEL pela utilização das dependências do prédio.
Constatações da auditoria: tal como será relatado no tópico relativo à FAG,
encontramos na sala de Swicth da CATVE diversos equipamentos adquiridos pela FAG
(Spotware-M Serial Number 005460030011050; Signa Misturador de Sinal Serial
Number 005460070011003; e Sportware-M Serial Number 005460010011049). Além
disso, encontramos nas dependências da FAG um ônibus de placas NBJ-9434 de
propriedade da FAG, conforme registro no RENAVAM (fls. 186 a 190), mas adesivado
e identificado como sendo da CATVE. Não foi identificada segregação do consumo de
energia elétrica e água das dependências da CATVE em relação ao restante do
complexo da FAG (faltam medidores individualizados de luz e água), o que denota que
é a FAG quem arca com estas despesas.
Indo além, apesar de não fornecerem maiores detalhes em relação a eventual ligação do
Canal 21 com a Fundação Canal 20, consta na contabilidade da Fundação Canal 20
diversas operações de empréstimo entre as duas entidades, conforme planilha juntada às
fls. 191.
As fotos tiradas do local seguem anexas às fls. 95.
- FAG (Fundação Assis Gurgacz):
Durante a diligência nas dependências da FAG, encontramos duas motos de placas
AJQ-3900 e AZS-3900 de propriedade da ASGEL (conforme Sistema RENAVAM
juntado às fls. 167 a 176) mas adesivadas com o nome e símbolo, respectivamente, da
FAG e do Hospital São Lucas.
Encontramos ainda nas dependências da FAG um ônibus de placas NBJ-9434 de
propriedade da FAG, conforme registro no RENAVAM (fls. 186 a 190), mas adesivado
e identificado como sendo da CATVE. Ao seu lado também havia o ônibus de placas
HCJ-1577 caracterizado com slogans e adesivos da FAG, porém consta no sistema
RENAVAM como de propriedade da Transamazônia - Transportes da Amazônia -
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

CNPJ 01.095.177/0001-81 (arquivo “Onibus placa HCJ1577 da Transamazonia com
propaganda da FAG.pdf” às fls. 95), outra empresa cujo sócio-administrador é Assis
Gurgacz.
No que diz respeito à aquisição de equipamentos eletrônicos e hospitalares diversos
(conforme Nfe de fls. 83 a 86), apurou-se que:
a) Spotware-M, Signa - aparelho misturador de sinais, e outros, conforme Nfe 2787, de
02/07/2015, emitida por Floripa Tecnologia, Indústria e Comércio Ltda - CNPJ
01.151.131/0001-32: encontrado na sala de Swicth da CATVE (Spotware-M Serial
Number
005460030011050;
Signa
Misturador
de
Sinal
Serial
Number
005460070011003; e Sportware-M Serial Number 005460010011049);
b) Aparelho de raios-X Aquilla Plus 300, conforme Nfe 8495, de 08/05/2014, emitida
por Philips Medicai Systems Ltda - CNPJ 58.295.213/0018-16; e sistema de ultrassom,
conforme Nfe 7533, de 08/09/2016, emitida por GE Healthcare do Brasil Com. e Serv.
p/ Equip. Med. Hospit. Ltda - CNPJ 00.029.372/0004-93: os representantes da FAG
disseram que se encontravam no Hospital São Lucas, mediante contrato.
Cabe ressaltar que o Hospital São Lucas é sociedade empresária com fins lucrativos
ligada à família Gurgacz, tendo como sócio a ASGEL e administradores Nair Ventorin
Gurgacz e sua filha, Jaqueline Aparecida Gurgacz Ferreira. Assis Gurgacz retirou-se da
sociedade em 02/07/2012 (vide fls. 192 e 193).
Quanto às instalações da FAG, percebe-se que ela é a responsável por todo o complexo,
o que inclui as empresas encontradas no seu interior (como a ASGEL e a Fundação
Canal 20). Arca com a segurança (já que o serviço de vigilância e portaria é feito por
pessoal uniformizado da Fundação), bem como os custos com energia elétrica e água, já
que não foram encontrados medidores individualizados perante as outras entidades.
As fotos tiradas do local seguem anexas às fls. 95.
Por fim, procedemos a nova diligência em 11/06/2018, que teve por objetivo verificar o
funcionamento das empresas Canal 21 Comunicações do Paraná Ltda. e Master Video
Produção Ltda., haja vista que seus sócios administradores informaram, para ambas,
como local de funcionamento, o endereço “Avenida da Torres, n° 500 - barracão, Santa
Cruz. Cascavel/PR”, já que na diligência realizada em 24/04/2018 ninguém soube dar
maiores detalhes sobres estas empresas. Seguem abaixo as constatações da auditoria:
- Canal 21 Comunicações do Paraná Ltda.:
Comparecemos ao local indicado tal como constante na resposta ao Termo de ultimação
Fiscal n° 002 (fls. 194 a 197). A pessoa de José Antônio Ferreira apresentou procuração
na qual figura como procurador da Canal 21 (vide relatório da diligência às fls. 198 a
201). Disse que responde pelas demandas da empresa, e nos mostrou um contêiner que
armazena os equipamentos da firma. O material estava lacrado, identificado com a
anotação “Canal 21” e, em alguns deles que estavam desembrulhados, havia a inscrição
“sucata”, indicando que se tratavam de objetos inservíveis.
- Master Vídeo Produção Ltda.:
Comparecemos ao local indicado tal como constante na resposta ao Termo de ultimação
Fiscal n° 001 (fls. 202 a 207). A pessoa de José Antônio Ferreira apresentou procuração
na qual figura como procurador da Master Video (vide relatório da diligência às fls. 208
a 210). Disse que responde pelas demandas da empresa e nos informou que os veículos
e funcionários são itinerantes, sempre cobrindo eventos e realizando trabalhos fora da
sede. Disse ainda que quaisquer problemas administrativos da Master Video são
resolvidos por ele.
4. HISTÓRICO DA AÇÃO FISCAL
4.1. Intimações:
Para verificação do cumprimento das obrigações tributárias federais por parte do sujeito
passivo e, sendo o caso, a constituição de ofício do crédito tributário em favor da
Fazenda Federal, foi comandado procedimento de diligência, através do Registro de
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Procedimento Fiscal - Diligência n° 09.1.03.00-2017-00252-2, posteriormente
convertido no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização n°
09.1.03.00-2018-00062-0.
Assim, a ação fiscal teve início em 10/11/2017 com a expedição do Termo de Intimação
Fiscal n° 001 (fls. 02 a 07), de 08/11/2017, pelo qual o contribuinte foi intimado a
apresentar, em síntese:
1 - Cópia do Ato Constitutivo da Fundação Assis Gurgacz, discriminando de forma
clara quais os bens foram empregados na sua formação;
2 - Cópia do Estatuto da Fundação Assis Gurgacz vigente nos anos de 2013 a 2016;
3 - Cópia da matrícula do imóvel onde está assentada a Fundação Assis Gurgacz,
emitida há menos de 30 dias;
4 - Discriminação das receitas escrituradas na EFD-Contribuições para o período de
janeiro de 2013 a dezembro de 2016 (esta é a redação dada pelo Termo de Intimação
Fiscal n° 002);
5 - Esclarecer qual o parentesco entre os instituidores da FAG, notadamente Nair
Ventorin Gurgacz e Assis Gurgacz, em relação a: Areosvaldo Antônio Ferreira;
Jaqueline Gurgacz; Aline Gurgacz; Alexia Gurgacz; e Marieli Gurgacz;
6 - Cópia no formato PDF dos contratos de aluguel celebrados entre a FAG, seja como
locadora ou locatária, para o período de 2013 a 2016;
7 - Cópia no formato PDF dos contratos de locação eventualmente celebrados entre a
FAG e o Colégio FAG/COC, bem como em relação à Faculdade Dom Bosco - CNPJ
02.096.765/0001-00. Prestar ainda esclarecimentos adicionais quanto ao funcionamento
destes estabelecimentos dentro das dependências da FAG;
8 - Apresentar, caso possua, a Certificação de Entidades de Assistência Social - CEBAS
para o período de 2013 a 2016;
9 - Apresentar os cálculos relativos à Proporção de Ocupação Efetiva de Bolsas
(POEB), conforme consta da Lei n° 11.096/2005 e Instrução Normativa RFB n°
1.394/2013, bem como informar o lucro da exploração, tudo relativo ao período de 2013
a 2016.
O Termo de Intimação Fiscal n° 002 (fls. 08 e 09), de 21/11/2017, requisitou que o
sujeito passivo apresentasse a discriminação das despesas para o período de janeiro de
2013 a dezembro de 2016, uma vez que as EFD-Contribuições foram transmitidas sem
considerar estas informações.
Já o Termo de Intimação Fiscal n° 003 (fls. 59 e 60), de 03/01/2018, requisitou a
apresentação de cópia atualizada da matrícula do Lote n° 181-A, da Gleba-Cascavel,
com área de 12.501,68m2, constante da escritura pública de dotação da Fundação Assis
Gurgacz, datada de 03/10/1997. Concedeu-se, ainda, dilação de 30 dias no prazo para
apresentação das informações requisitadas no item 4 do Termo de Intimação Fiscal n°
001 e item 1 do Termo de Intimação Fiscal n° 002.
Por seu turno, o Termo de Intimação Fiscal n° 004 (fls. 67 e 68), de 29/01/2018,
informou o contribuinte da continuidade da ação fiscal em curso, enquanto o Termo de
Intimação Fiscal n° 005 (fls. 69 e 70), de 09/02/2018, concedeu nova dilação de 30 dias
no prazo para apresentação das informações requisitadas no item 4 do Termo de
Intimação Fiscal n° 001 e item 1 do Termo de Intimação Fiscal n° 002.
Por conta do Termo de Intimação Fiscal n° 006 (fls. 74 e 75), de 22/03/2018, o
contribuinte foi cientificado da conversão do Registro de Procedimento Fiscal -
Diligência n° 09.1.03.00-201700252-2 no Registro de Procedimento Fiscal -
Fiscalização n° 09.1.03.00-2018-00062-0, além de mais uma dilação de 30 dias no
prazo para apresentação das informações requisitadas no item 4 do Termo de Intimação
Fiscal n° 001 e item 1 do Termo de Intimação Fiscal n° 002.
Fl. 3757
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

As respostas que contemplam os quesitos formulados no Termo de Intimação Fiscal n°
001 até o Termo de Intimação Fiscal n° 006, assim como algumas constatações desta
auditoria em relação ao material apresentado, são as seguintes:
a) Na resposta formulada em 01/12/2017 (fls. 10 a 42):
- solicitou a dilação de prazo de 20 dias para o atendimento dos Termos de Intimação
Fiscal n° 001 e 002.
b) Na resposta apresentada em 22/12/2017 (fls. 43 a 58):
- quanto ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal n° 001, apresentou cópia do Estatuto
Social da FAG;
- quanto ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal n° 001, apresentou cópia do Estatuto
vigente no período de 2013 a 2016;
- quanto ao item 3 do Termo de Intimação Fiscal n° 001, apresentou cópia da matrícula
onde está assentada a Fundação;
- quanto ao item 5 do Termo de Intimação Fiscal n° 001, apresentou uma lista indicando
o grau de parentesco dos instituidores da Fundação com as pessoas listadas;
- quanto ao item 6 do Termo de Intimação Fiscal n° 001, apresentou cópia dos contratos
de aluguel e sublocação celebrados pela FAG;
- quanto ao item 7 do Termo de Intimação Fiscal n° 001, esclareceu que a ocupação dos
imóveis nos quais se encontram as instalações do Colégio FAG/COC e da Faculdade
Dom Bosco foi contratada diretamente com a proprietária, conforme documentação
acostada aos autos. Ao analisar estes contratos de locação, constata-se que o Colégio
FAG/COC (Centro Educacional Assis Gurgacz -CNPJ 04.660.663/0001-93, vide fls.
211) tem como sócio-administrador Assis Gurgacz, que como locatário contratou o
aluguel das instalações pertencentes à ASGEL (locadora), da qual Assis Gurgacz é
atualmente sócio majoritário, com 80% do capital social da firma. Em relação à
Faculdade Dom Bosco. cuja razão social é Centro de Ensino Superior de Cascavel
Ltda. (fls. 212), consta que esta, na posição de locatária, tendo como
sócioadministrador Assis Gurgacz, celebrou contrato de locação com a ASGEL, que,
como já dito, tem também Assis Gurgacz como sócio majoritário;
- quanto ao item 8 do Termo de Intimação Fiscal n° 001, disse não possuir o CEBAS;
- quanto ao item 9 do Termo de Intimação Fiscal n° 001, informou que não aderiu ao
Prouni, de modo que não dispõe de memórias de cálculo tal como as solicitadas na
referida Intimação.
c) Na resposta apresentada em 06/02/2018 (fls. 61 a 66):
- apresentou cópia dos documentos fiscais das despesas relativas ao ano de 2013 e
solicitou dilação de 30 dias de prazo para a apresentação da comprovação de receitas e
despesas para o ano de 2014.
d) Na resposta apresentada em 20/03/2018 (fls. 71 a 73):
- apresentou cópia atualizada da matrícula do Lote n° 181-A, da Gleba-Cascavel, com
área de 12.501,68m2, constante da escritura pública de dotação da Fundação Assis
Gurgacz, datada de 03/10/1997, tal como requisitado no Termo de Intimação Fiscal n°
003;
- apresentou cópia dos documentos fiscais das despesas relativas ao ano de 2014 e
solicitou dilação de 30 dias de prazo para a apresentação da comprovação das demais
receitas e despesas.
e) Na resposta protocolada em 24/04/2018 (fls. 76 a 80):
- apresentou cópia dos documentos fiscais das despesas relativas aos anos de 2015 e
2016, bem como a composição da receita em relação aos anos de 2013 a 2016
Por fim, expediu-se o Termo de Intimação Fiscal n° 007 (fls. 96 a 102), de 26/04/2018,
que requisitou ao contribuinte:
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

1) Apresentar a escrituração contábil e fiscal, digitalizada em formato PDF, para o ano-
calendário de 2013. A documentação deverá abranger, pelo menos: a) o Balanço
Patrimonial; b) a DRE; c) Livro Razão de todas as contas de resultado que tratem do
tema “Locação de bens e serviços”. Deverá ser providenciado balancete de verificação
mensal, contendo as receitas e despesas discriminadas por mês;
2) Justificar a diferença encontrada entre as despesas constantes da contabilidade e
aquelas demonstradas por meio dos documentos apresentados em resposta aos Termos
de Intimação Fiscal n° 001 e 002, tal como sintetizado abaixo:

3) Comprovar, mediante a apresentação dos recibos e os respectivos desembolsos
financeiros (exemplo: cópia do extrato bancário de transferência de numerário entre a
FAG e a ASGEL), as despesas de locação dos diversos prédios da FAG, tendo em vista
a existência de contrato de aluguel entre a fiscalizada e a ASGEL, e esclarecer os
seguintes lançamentos contábeis registrados na conta “3.11.4.0018 - Locações de bens e
serviços”, apresentando documentos que comprovem as operações:

Fl. 3759
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

4) Explicar do que se tratam os dispêndios constantes em notas fiscais que tinham como
destinatária dos produtos a FAG, conforme planilha em anexo, tais como: gastos com
cosméticos, eletrônicos (compra de celulares), eletrodomésticos (tais como adegas);
gastos em buffet (R$7.000,00 gastos no Restaurante e Buffet Kalahu Ltda, em
Cianorte/PR; R$118.565,19 gastos só no restaurante Alta Gastronomia - CNPJ
10.309.413/0001-06, em Londrina/PR; e R$26.000,00 gastos em doces na Simone, Rose
e Cia Ltda, em Curitiba/PR); manutenção em uma lancha (que o contribuinte informou
em planilha tratar-se de “Manutenção automotiva”; compra de transformador de energia
e asfalto (benfeitorias necessárias deveriam ser a cargo do dono do imóvel, no caso a
ASGEL); e supermercado (aí contém itens como cerveja, carvão, pão de alho, etc);
5) Explicar do que se tratam os gastos informados pela contabilidade com benfeitorias
necessárias, que em regra ficam a cargo do proprietário, e não do locatário, conforme
planilha em anexo;
6) Explicar como veículos pertencentes a outras empresas são abastecidas pela FAG,
conforme planilha em anexo, tendo por base consulta de veículos efetuada no Sistema
RENAVAM;
7) Apresentar as faturas que contenham a discriminação dos gastos com cartão de
crédito em nome da FAG, relativas ao período de janeiro/2013 a dezembro/2016, haja
vista que a instituição consta tanto como recebedora de valores quanto cliente, tal como
consta do resumo da Decred (Declaração de operações com cartão de crédito) colada
abaixo:

Fl. 3760
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

8) Apresentar Contrato de Locação celebrado em 01/06/2001 citado em alguns dos
contratos apresentados em atendimento aos Termos de Intimação Fiscal n° 001 e 002. A
título de exemplo, um dos instrumentos que faz a referida citação foi parcialmente
fotocopiado e está anexado ao presente Termo com destaque para a cláusula que faz
referência ao contrato ora solicitado;
9) Considerando informação constante no site da FAG na internet de que o início das
aulas na Faculdade se deu em agosto de 1999, indicar o endereço onde eram ministradas
tais aulas e quais cursos foram ofertados nos três primeiros anos, informando a quem
pertencia o imóvel e, caso se tratasse de aluguel, apresentar os contratos de locação
celebrados à época. Em se tratando de imóvel próprio, apresentar cópia da matrícula.
Caso as aulas tenham sido ministradas desde seu início na sede atual da instituição
(Avenida das Torres, n° 500), basta informar esta situação ou, caso contrário, informar
desde que data as aulas passaram a ser ministradas na atual sede;
10) Apresentar contratos de locação celebrados entre a FAG e o Hospital São Lucas e
documentos que comprovem a transferência de recursos entre as instituições, conforme
valores lançados na contabilidade apresentada referente aos anos-calendário 2014, 2015
e 2016 (tal como consta, por exemplo, na conta 21110343 - HOSPITAL SÃO LUCAS
DE CASCAVEL LTDA);
11) Apresentar contratos de locação e documentos que comprovem a transferência de
recursos entre a FAG e a ASGEL referentes aos valores indicados a seguir extraídos da
contabilidade apresentada pela FAG - conta contábil 31240015 - Locações de Bens e
Serviços:

12) Apresentar cópias das atas das reuniões conjuntas dos Conselhos rnstituidor e
Deliberativo da FAG que tratem da designação das diversas diretorias e conselhos
previstos no Estatuto da Fundação, esclarecendo se foi paga em qualquer tempo
remuneração a algum dos dirigentes e, caso tenha havido pagamento a partir de
08/2015, informar se foi obedecido o disposto na alínea a do art. 12 da Lei n° 9.532/97,
com a alteração dada pela Lei n° 13.204/2015, sobretudo no que se refere à exigência de
comunicação ao Ministério Público;
13) Considerando que a FAG paga aluguel para a ASGEL do imóvel onde está instalado
o Núcleo de Práticas Jurídicas (conforme lançamentos contábeis constantes na
contabilidade da FAG), e considerando que tal imóvel estava registrado em nome do Sr.
Assis Gurgacz nos anos-calendários 2014, 2015 e 2016, apresentar contrato ou outro
documento onde o Sr. Assis autoriza a FAG a fazer o pagamento para a ASGEL, bem
como comprovantes da transferência dos valores abrangendo os três anos citados;
14) Informar o beneficiário e justificar os pagamentos indicados a seguir extraídos da
contabilidade da FAG, conta contábil 31150059 - Incorporação de Bens e Direitos,
apresentando comprovantes da transferência dos recursos, bem como demais elementos
relativos à operação, tais como contratos, escrituras e quaisquer outros que julgue
necessários para comprovar a transação:
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

15) Ainda em relação à aquisição indicada no item 14, esclarecer a situação do imóvel
onde está instalada a FAG Toledo, informando se há pagamento de aluguel ou se trata
de imóvel próprio, apresentando documentação que comprove a informação prestada,
tais como contratos, comprovantes de transferências de valores, cópias de matrículas e
outros que julgue necessários;
16) Em relação aos lançamentos realizados na conta “ASGEL Ltda - Contrato
Cooperação Transportes” (código 21510004), apresentar eventuais contratos entre a
ASGEL e a FAG, e esclarecer quais pagamentos se referem a viagens aéreas
utilizandose da aeronave da ASGEL (prefixo PT-WHB), indicando os dias que
ocorreram tais viagens e a natureza do deslocamento (inclusive origem e destino),
esclarecendo ainda do que se tratam as notas fiscais n° 1170, 1183 e 1884, cujas cópias
seguem anexas. Caso tenha havido utilização de outro meio de transporte ou de
aeronave distinta, ainda que voo comercial, indicar qual meio foi utilizado, as datas e
natureza dos deslocamentos (inclusive origem e destino). Apresentar, junto com os
esclarecimentos, documentação comprobatória das informações prestadas (ex. vouchers
de voo, passagens, comprovantes de participação em eventos, notas fiscais de
pagamento de diárias e quaisquer outros que julgue necessário).
As respostas ao Termo de Intimação Fiscal n° 007 foram apresentadas em 22/05/2018,
12/06/2018 e 22/06/2018, haja vista pedido de dilação de prazo, conforme fls. 104.
Reproduzimos abaixo os principais pontos trazidos pelo contribuinte, com a
manifestação desta fiscalização quando pertinente.
a) Na resposta protocolada em 22/05/2018 (fls. 103 a 114):
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

- quanto ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, apresentou cópia do Balanço
Patrimonial, DRE e o razão da conta de locações, tudo relativo ao ano de 2013;
- quanto ao item 10 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, apresentou cópia do Termo
de Cooperação Técnica, datado de 15/01/2013, e Contrato de Locação firmado entre o
Hospital São Lucas e a FAG, firmado em 02/01/2013, bem como o pagamento das
locações e relação de alunos envolvidos. Maiores detalhes serão tratados em tópico
próprio (5.5.1.1):
- quanto ao item 14 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, que cobrava a prova da
aquisição da FASUL pela FAG e a efetiva transferência de valores, juntou planilhas em
Excel com a movimentação financeira e Contrato de Cessão de Mantença de
Estabelecimento Educacional;
- quanto ao item 15 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, apresentou cópia do contrato
de locação das instalações da FAG em Toledo/PR, celebrado perante a FASUL, que
agora administra os imóveis onde a FAG desenvolve suas atividades.
b) Na resposta protocolada em 12/06/2018 (fls. 115 a 140):
- quanto ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, que trata das diferenças
encontradas entre as despesas comprovadas e as constantes na contabilidade, disse que
“...as diferenças apontadas se referem a itens não sujeitos à emissão de notas fiscais de
venda mercadorias ou serviços, tais como despesas com locação, depreciação e despesas
financeiras”;
- quanto ao item 3 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, apresentou documentação que
demonstra a apuração dos valores devidos a título de penalidade, correção monetária e
juros devidos em razão do atraso no pagamento de aluguéis dos anos de 2001 a 2015;
- quanto ao item 4 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, apresentou justificativas para
parte dos gastos que foram objeto da intimação. Já os gastos com o casamento de Aline
Gurgacz, neta de Assis Gurgacz e Nair Ventorin Gurgacz, por óbvio, não foram
justificadas;
- quanto ao item 5 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, que tratava dos gastos com
benfeitorias necessárias, apresentou cópia das notas fiscais dos respectivos serviços;
- quanto ao item 6 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, que tratava de veículos de
outras empresas abastecidos pela FAG, apresentou contrato de comodato para alguns
veículos (contratos estes sem reconhecimento de firma ou algo que pudesse
confirmar a veracidade da data neles aposta). Para outras situações, alegou que os
veículos foram emprestados e depois devolvidos aos seus donos;
- quanto ao item 8 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, apresentou contrato de locação
datado de 01/08/2001;
- quanto ao item 9 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, informou que até julho de
2001 as aulas da FAG foram ministradas em salas de aula alugadas do Colégio Marista
de Cascavel, até sua mudança em definitivo, em julho de 2001, para o atual endereço na
Avenida das Torres, n° 500. Constata-se que a FAG nunca teve a intenção de utilizar
seu terreno próprio, registrado sob a matrícula n° 18290, constante da sua escritura
pública de constituição;
- quanto ao item 11 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, apresentou os contratos de
arrendamento das áreas de terra usadas pelo curso de agronomia da FAG;
- quanto ao item 12 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, o contribuinte não
apresentou cópia das atas das reuniões conjuntas dos Conselhos Instituidor e
Deliberativo da FAG que tratem da designação das diversas diretorias e conselhos
previstos no Estatuto da Fundação, de modo que extraímos a Ata da Reunião
Conjunta dos Conselhos Instituidor e Deliberativo, celebrada em 27/03/2012, do
Processo Judicial n° 022484-32.2017.8.16.0021, em trâmite perante o TJ-PR;
- quanto ao item 13 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, apresentou contrato de
comodato celebrado entre Assis Gurgacz e a ASGEL, autorizando esta última a utilizar
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

o imóvel de sua propriedade como bem locado à FAG, onde esta, por sua vez,
desenvolve as atividades do Núcleo de Prática Jurídica. Nunca é demais lembrar que
Assis Gurgacz é o instituidor da Fundação (FAG) e sócio da ASGEL, da qual recebe
dividendos. Ao ceder o imóvel de sua propriedade em comodato para a ASGEL e esta,
por sua vez, cobrar aluguel da FAG pela sua utilização, o instituidor está, de forma
indireta, obtendo benefício financeiro da Fundação. Se o objetivo fosse dotar a FAG de
estrutura para instalar o Núcleo de Práticas Jurídicas e como, em tese, maior interessado
nos fins fundacionais, não deveria o instituidor ceder diretamente o imóvel em
comodato à Fundação? E, ainda, por que Assis Gurgacz não alugou diretamente o
imóvel à FAG? Por certo o motivo é tentar ocultar ou tornar menos visível a retirada de
recursos da Fundação em benefício direto do instituidor pessoa física;
- quanto ao item 16 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, que requisitou, em síntese, a
comprovação dos gastos com combustíveis de aeronaves representados pelas notas
fiscais n° 1884/2014, 1170/2015 e 1183/2015, juntou documentação comprobatória da
NF n° 1884/2014, que tratava do abastecimento de querosene de aviação (AVJET),
porém nada justificou quanto aos dispêndios com gasolina de aviação (AVGAS)
suportados pelas notas fiscais n° 1170/2015 e 1183/2015, fato este que será explorado
em tópico próprio;
c) Na resposta prestada em 22/06/2018 (fls. 141 a 144):
- quanto ao item 7 do Termo de Intimação Fiscal n° 007, apresentou cópia de parte das
faturas de cartão de crédito pagas pela FAG.
5. CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA FISCAL
5.1. Da ausência de bens para a realização de sua finalidade e a conseqüente
impossibilidade de ser reconhecida como fundação:
A despeito de ser formalmente constituída com a natureza jurídica de fundação privada
sem fins lucrativos, o sujeito passivo apresenta todas as características de uma
sociedade empresarial de fato, e como tal deve ser tratada tributariamente.
De acordo com o apresentado pelo contribuinte às fls. 58, a escritura pública de
constituição da Fundação Assis Gurgacz foi lavrada em 03/10/1997, obedecendo às
deliberações previstas nos arts. 24 a 30 do Código Civil de 1916 e dos arts. 1199 a 1204
do Código de Processo Civil de 1973, vigentes à época, cujo Estatuto Social também foi
incluído na própria escritura pública de sua constituição.
No art. 1o do Estatuto consta que a sede da fundação seria localizada na Avenida
Tancredo Neves, n° 2222, bairro Alto Alegre, na cidade de Cascavel/PR. Deve-se
registrar que esse mesmo endereço também abrigou a sede da ASGEL - Assis Gurgacz
Empreendimentos Ltda. e desde 20/01/1998 consta como o local reservado à matriz da
EUCATUR - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda - CNPJ
76.080.738/0001-78. Todas essas sociedades têm (ou tiveram) em comum nos seus
quadros as figuras de Nair Ventorin Gurgacz e Assis Gurgacz, sejam como presidentes
(no caso da Fundação), sejam como sócios e administradores, no caso das sociedades
empresárias (fls. 213 a 222). Em síntese: as duas empresas e a fundação pertencem às
mesmas pessoas e ocuparam o mesmo espaço físico ao tempo de sua criação.
O art. 24 do Código Civil de 1916 determinava que a constituição de uma fundação dar-
se-ia quando o seu instituidor fizesse, por escritura pública ou testamento, dotação
especial de bens livres, especificando o fim a que se destinava. No caso em tela, os bens
livres constantes do art. 3o do Estatuto se resumiam ao Lote n° 181-A da Gleba-
Cascavel, com área de 12.501,68m2 , e um ônibus Volvo B52 4x2, ano 1988, placas
AGD-8705. Vejamos a dicção do Código de 1916:
(...)
Conforme matrícula n° 18290 às fls. 73 (arquivo “DOC 08_Matrícula Atualizada.pdf”
da pasta “DOC 8”) e fotos tiradas do local (fls. 223), que trata do Lote n° 181-A da
Gleba-Cascavel, percebe-se que o imóvel nunca foi edificado ou ocupado para o
desenvolvimento das atividades a que se propunha a FAG em seu Estatuto (segundo os
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

arts. 1o e 7o , a fundação, sem fins lucrativos, atuará nas áreas do Esporte, Lazer e
Educação).
Em que pese o Código Civil determinar no caput do seu art. 24 que uma fundação será
constituída por bens livres, o citado imóvel foi alienado em 10/11/1998 do seu antigo
dono (Assis Gurgacz e Nair Gurgacz) para a Fundação Assis Gurgacz pelo preço de
R$50.000,00. Ora, não é possível que uma fundação seja constituída por um imóvel que
ela mesma tenha que comprar, sendo que na sua constituição não houve a integralização
de nenhum numerário.
Quanto ao ônibus Volvo, ao compulsarmos o seu histórico de proprietários junto ao
DETRAN-PR (fls. 224 a 226), temos que o veículo foi adquirido em 30/06/1992 pela
EUCATUR, sendo repassado em 01/09/1997 para a pessoa de Assis Gurgacz, cujo
histórico apontou a Fundação Assis Gurgacz como adquirente do bem em 14/11/1997, e
que, por fim, este foi registrado em nome de Reidamar Turismo Ltda - ME na data de
16/12/1999. Depreende-se que o ônibus pertenceu no patrimônio do instituidor Assis
Gurgacz e posteriormente no da recém-criada Fundação tão somente pelo tempo
necessário para sua formalização perante os órgãos competentes, inclusive o Ministério
Público. Tão logo criada e autorizada a operar, desfez-se o sujeito passivo desse bem.
Há entendimento doutrinário de que a alienação de bens da fundação só se dá após a
devida comunicação e aval do Ministério Público Estadual, já que lhe incumbe a guarda
e a fiscalização do fiel cumprimento dos objetivos institucionais daquela entidade (art.
66, caput, do Código Civil de 2002, correspondente ao art. 26, caput, do Código Civil
de 1916). Nesse sentido se posiciona Carlos Roberto Gonçalves, que aduz depender a
alienação de bens da fundação de autorização judicial, com audiência do Ministério
Público, sob pena de ser declarada nula. Já Pablo Stolze vai além, e cita inclusive o
entendimento de Lincoln Antônio de Castro, segundo o qual quaisquer negócios
jurídicos que envolvam os recursos financeiros da fundação e terceiros devem ser
submetidos ao crivo do Ministério Público Estadual competente.
Oportuno frisar, por tudo o que foi exposto, que os bens “livres” utilizados na
constituição da Fundação só constaram no seu Estatuto por mera formalidade, nunca
sendo efetivamente empregados na realização de seu objeto, tendo ocorrido, inclusive,
alienação de parte do patrimônio sem termos notícia de autorização judicial ou
aprovação do Ministério Público do Estado do Paraná para dar suporte a tal transação.
Como se constituiu sob a forma de fundação sem fins lucrativos e ao ter como objeto a
prestação de serviços educacionais, goza a entidade, ao menos no plano teórico, da
imunidade tributária disposta no art. 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal
de 1988. É por conta disso que informou nas DIPJs e ECFs entregues que se trata de
pessoa jurídica imune (fls. 149).
5.2.0 exercício de atividade econômica:
No plano fático, o que se extrai é que o contribuinte tem fim econômico. A finalidade
econômica deve ser entendida como o desenvolvimento de atividade própria de
empresa, tal como prevista no art. 966 do Código Civil. O objeto social do sujeito
passivo é a prestação organizada e profissional de serviços educacionais, ou seja, exerce
uma atividade empresarial. Segundo o nosso atual código civilista:
(...)
Independente do entendimento desta fiscalização e da classificação formal adotada pelo
contribuinte quanto à sua natureza jurídica, desenvolveu-se durante a fiscalização a
análise do cumprimento dos requisitos tanto da imunidade quanto da isenção de
impostos e contribuições.
5.3. O grupo econômico:
Nas palavras de Marcelo Miranda Ribeiro e Antônio Augusto Cruz Porto:
(...)
Fl. 3765
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

O grupo econômico também é tratado pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT
(Decreto-Lei n° 5.452/43), que prevê no seu art. 2o , § 2o , que sempre que uma ou mais
empresas, ainda que distintas, estiverem sob a direção ou controle de outra, mesmo
guardando autonomia, constituirão grupo econômico. Transcreve-se abaixo o texto do
mencionado diploma legal:
(...)
Como dito anteriormente, a ASGEL - Assis Gurgacz Empreendimentos Ltda. iniciou
suas atividades em 15/01/2001 no mesmo endereço da EUCATUR. Para a sua criação,
houve a incorporação dos imóveis das matrículas n° 55083 e 55084 (fls. 227 a 257),
ambos originalmente pertencentes a Assis Gurgacz - CPF 005.858.319-04, para a
constituição da empresa. Estas matrículas foram unificadas na de número 56011,
detentora da área de 1.137.007,55m2 .
O imóvel urbano compreendido pela matrícula n° 56011 deu origem ao Loteamento
FAG, e dentre as suas frações destaca-se a quadra n° 43, medindo 293.504,98m2 , que
posteriormente foi transferida para a matrícula n° 57192, evento registrado em
08/06/2001 (folhas 8-verso e 11-verso da matrícula n° 56011). A matrícula n° 57192,
por sua vez, permanece sob a propriedade da ASGEL e sobre ela foram edificados os
prédios utilizados pela FAG no desenvolvimento de suas atividades.
Note que de uma área original de 1.137.007,55m2 foram destinados 738.916,83m2 para
as quadras e lotes (folha 2-verso da matrícula n° 56011), e desse total nada menos que
293.504,98m2 (ou seja, 40% da área efetivamente disponibilizada para loteamento)
foram destinados ao terreno onde deu-se a construção das instalações que seriam
futuramente ocupadas pela Fundação. Um croqui aproximado deste loteamento é o
acostado às fls. 258.
A Fundação Assis Gurgacz, por seu turno, teve sua pedra fundamental lançada em
03/10/1997, cujo patrimônio livre resumia-se a um ônibus antigo (que ficou pouco mais
de dois anos no acervo da instituição) e um lote de terras nunca utilizado para o
desenvolvimento de seus propósitos.
Em que pese a ASGEL nunca ter averbado nenhuma benfeitoria no lote urbano sob a
matrícula n° 57192, neste espaço construiu todas as instalações que até o presente são
utilizadas pela FAG. Nesse ponto os interesses entre as duas pessoas jurídicas se
cruzam: a ASGEL aparece como locadora de toda a infraestrutura utilizada pela FAG,
que a remunera de forma generosa pelo serviço de locação prestado.
5.3.1. Procuradores constituídos representam simultaneamente tanto a Fundação
quanto a empresa ASGEL
Interessante notar que além do quadro societário ostentar os mesmos sócios e
presidentes, os procuradores constituídos para representar os interesses de entidades
"formalmente" distintas também são os mesmos. Observe nas fls. 58 (arquivo “Item 06 -
Sublocação cantina Bloco 01 - 2016.pdf” e “Item 06 - Contrato de locação Barracões
Asgel x FAG.pdf”) que José Antônio Ferreira - CPF 405.107.199-53 aparece como
procurador ora da FAG, ao celebrar contrato de sublocação com Arme Maria Hartleben
Melani, ora como procurador da ASGEL, ao celebrar contrato de locação na posição de
locador em relação à FAG.
Ao analisar o enorme quantitativo de escrituras públicas lavradas nos últimos anos tanto
pela FAG quanto pela ASGEL (fls. 259 a 294), percebe-se que o modus operandi e seus
atores são os mesmos, sendo que é rotineira a nomeação de procuradores como José
Antônio Ferreira e Jaqueline Aparecida Gurgacz Ferreira (esta última filha do casal
Assis Gurgacz e Nair Ventorin Gurgacz) para defenderem simultaneamente os
interesses de ambas as entidades. Aqui outra observação: José Antônio Ferreira e
Jaqueline Aparecida Gurgacz Ferreira foram oficialmente casados até 2014 (vide fls.
295), sendo que atualmente declaram perante a Receita Federal do Brasil o mesmo
endereço de residência, além de ostentarem a situação de “cônjuge” (fls. 296 e 297).
Frise-se que Assis Gurgacz foi sócio-administrador da ASGEL e Presidente da FAG até
o ano de 2012 (em 2013 sua esposa, Nair Ventorin Gurgacz, assumiu a Presidência da
Fl. 3766
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

FAG), permanecendo a partir de 2013 como sócio da ASGEL e detentor de 80% das
cotas desta empresa. Já Nair Ventorin Gurgacz foi nomeada sóciaadministradora da
ASGEL em 2013 (com apenas 20% das cotas) e permanece até o presente como
Presidente da FAG.
Aqui cabe uma observação: quando se diz que Assis Gurgacz se retirou da FAG, tal fato
se deu apenas perante os cadastros da Receita Federal do Brasil, já que permanece na
administração da Fundação como membro de Conselhos Administrativos da entidade,
conforme será explorado em momento oportuno.
Segue abaixo resumo contendo os procuradores constituídos e as entidades por eles
representadas:

5.3.2. Empregados em comum entre as diversas empresas do grupo econômico
Também merece destaque a enorme quantidade de colaboradores que labutam
simultaneamente nas diversas empresas da família Gurgacz e na FAG. As planilhas
“Cruzamento Eucatur x FAG.xlsx”, “Cruzamento FAG x ASGEL.xlsx” e “Cruzamento
FAG x Fundacao Canal 20.xlsx”, juntadas às fls. 298, na aba “Tabulado”, mostram em
detalhes todos os empregados em comum das diversas firmas administradas pelo
referido grupo econômico, sendo que por vezes o funcionário saía de uma empresa para
ingressar na Fundação, e vice-versa. Vejamos abaixo apenas alguns exemplos desta
constatação:
(...)
5.3.3. Pagamento de débitos tributários da ASGEL e de Assis Gurgacz com recursos
da FAG
Compulsando os sistemas informatizados da RFB, constatou-se o pagamento de
diversos DARFs (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) da ASGEL e do
imposto de renda da pessoa física de Assis Gurgacz valendo-se de numerário da FAG.
Tal como consta na cópia dos pagamentos e da planilha às fls. 299, que compila em
detalhes as transações, a ASGEL e Assis Gurgacz valeram-se da FAG, mediante o uso
da conta-corrente n° 12792-80 do HSBC BANK BRASIL - Agência n° 0032, para
quitar dívidas tributárias estranhas à Fundação. Na contabilidade, tais despesas eram
lançadas com o histórico de “Adiantamento de aluguel ASGEL”. Segue abaixo resumo
dos pagamentos de DARFs de terceiros suportados pela FAG:
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Por todo o exposto, forçoso concluir que a FAG e a ASGEL estão umbilicalmente
ligadas, configurando grupo econômico de fato, já que os membros da família Gurgacz
defendem os próprios interesses em detrimento dos objetivos de cada empresa, em
ofensa ao princípio da Entidade. Há clara participação dos mesmos integrantes nos
quadros tanto da Fundação quanto das demais empresas, além do compartilhamento de
empregados, representação simultânea de procuradores (o que põe em cheque eventual
isenção no trato dos negócios) e pagamento de despesas das diversas firmas do grupo
por parte da FAG, configurando confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica
por conta do sujeito passivo.
5.4. Finalidade lucrativa:
Parte das rendas obtidas pelo sujeito passivo foram distribuídas disfarçadamente aos
controladores da ASGEL mediante o pagamento de aluguéis. Como a FAG ostenta
formalmente a posição de entidade “sem fins lucrativos”, não pode distribuir quaisquer
parcelas de seu patrimônio ou de sua renda sob pena de suspensão da imunidade, já que
descumpriria o disposto no art. 14, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN - Lei
n° 5.172/66).
A saída encontrada para burlar essa vedação é justamente o pagamento de aluguel das
instalações que a FAG utiliza (e que são de propriedade da ASGEL). Isto ocorre por
conta de que as receitas da Fundação seriam imunes de impostos e isentas do pagamento
de certas contribuições, já que foi constituída sem a finalidade lucrativa. A transferência
dessas receitas se dá mediante despesas de aluguéis, que são registradas como receitas
na empresa comercial do grupo econômico que apura o lucro e os distribui na forma de
dividendos aos sócios e administradores (vide registro do recebimento de dividendos
informados nas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de Nair Ventorin
Gurgacz e Assis Gurgacz às fls. 300).
Para não causar estranheza, a lavratura de contratos entre a ASGEL, de um lado, tendo
como representante seu sócio-administrador, o Sr. Assis Gurgacz, e da outra parte,
como locatária, a FAG, representada pelo seu Presidente, o mesmo Sr. Assis Gurgacz
(idêntico raciocínio deve ser aplicado a Nair Ventorin Gurgacz a partir de 2013),
observa-se que todos os contratos de aluguel têm em algum momento a representação
de uma das partes por seus procuradores, integrantes da família Gurgacz, como já
debatido acima.
Assim, em vez de confeccionar contratos onde o locador e o locatário fossem
representados pela mesma pessoa (o que, por si só não indicaria nenhuma
irregularidade, mas poderia chamar a atenção de eventuais auditorias para aprofundar a
análise da situação), tem-se por praxe indicar, nos referidos instrumentos, a figura do Sr.
Assis ou da Sra. Nair de um lado e do outro um representante, ou da empresa ou da
FAG, constituído por procuração.
5.4.1. Sócios
Tanto o sujeito passivo ora fiscalizado quanto a ASGEL possuem os mesmos sócios e
presidentes. Nair Ventorin Gurgacz é a atual Presidente da FAG, sendo que era sócia
cotista da ASGEL até 2012, quando passou a ser sócia-administradora da referida
empresa. Já Assis Gurgacz foi Presidente da FAG até 02/04/2012, sendo que até 2012
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

foi também o sócio-administrador da ASGEL, passando à situação de sócio cotista desta
firma em 2013. Vejamos o quadro resumo abaixo:
Fundação Assis Gurgacz (situação atual no cadastro da RFB)

ASGEL - Assis Gurgacz Empreendimentos Ltda (situação atual no cadastro da
RFB)

Além disso, os instituidores da FAG permanecem ligados à administração da entidade
ao participarem como membros dos seus Conselhos de Direção e Administração,
conforme quadro a seguir, extraído da Ata da Reunião Conjunta dos Conselhos
Instituidores e Deliberativo da Fundação Assis Gurgacz às fls. 301 e 302, realizada em
27/03/2012:

5.4.2. Distribuição disfarçada de rendas mediante o pagamento de aluguéis
Em que pese numa análise perfunctória enxergarmos valores de certo modo razoáveis
por ocasião daquilo que foi estipulado inicialmente nos contratos de aluguel, na prática
os montantes repassados à ASGEL tornam-se totalmente distorcidos quando auditamos
os lançamentos de despesas na conta contábil “Locações de bens”, em que constam
diversas despesas cujo histórico é, por exemplo, “valor de revisão de aluguéis pagos em
atraso”. Estes valores pagos em atraso atingem cifras milionárias, e pior, tratam-se de
pagamentos de dívidas prescritas.
No caso da despesa de aluguel paga pela FAG em 30/09/2014 no valor de
R$12.370.078,91, consta no histórico a informação “vlr referente a valor da revisão de
aluguéis pagos em atraso do ano de 2001, 2002 e 2003, conforme planilhas de cálculos
apresentados pela drp-calculos financeiros. processo protocolado sob n° 0138/2013”.
Note que o valor astronômico pago em 2014 diz respeito a revisão de aluguéis do ano de
2001, dívida esta que prescreveu em 2004, por força do que dispõe o art. 206, § 3o ,
inciso I, do Código Civil, in verbis:
(...)
Para se ter uma ideia do montante gasto com aluguéis, só no período de 2014 a 2016
foram registrados mais de 132 milhões de reais nessa rubrica. E a importância dos
aluguéis da FAG no faturamento da ASGEL também é significativo. Vejamos abaixo o
quanto representam estes valores:

Como já detalhado, a FAG celebrou contratos de aluguel com a ASGEL das instalações
que utiliza no desenvolvimento de sua atividade educacional. Esses contratos, contudo,
foram celebrados entre duas entidades controladas pelas mesmas pessoas (sobretudo
Assis Gurgacz e sua esposa, Nair Ventorin Gurgacz), as quais possuem influência em
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

ambas e detém, portanto, a possibilidade (possibilidade concretizada, diga-se de
passagem) de favorecer uma em detrimento de outra.
No caso, por óbvio, a favorecida é a ASGEL, haja vista que é livre para distribuir lucros
aos seus sócios em detrimento da FAG, a qual, para usufruir da autodeclarada
imunidade, está legalmente impedida de distribuir rendas.
Frise-se que o terreno onde está toda a estrutura da FAG era de propriedade de Assis
Gurgacz (conforme matrículas n° 55083 e 55084, já detalhadas no tópico 5.3 relativo ao
grupo econômico), o qual, ao constituir a ASGEL, incorporou-os ao capital da empresa.
Após executar as obras necessárias sobre o referido terreno, a empresa passou a alugar
toda estrutura para a Fundação. Cabe lembrar mais uma vez que a FAG possui, em seu
nome, um terreno que lhe foi transferido via alienação pelo Sr. Assis quando da sua
instituição e que este se encontra sem benfeitoria alguma.
Imaginando que o imóvel alienado pelo Sr. Assis à Fundação não tivesse condições de
comportar a estrutura planejada pelo seu instituidor, por isso da ocupação de outro
imóvel, o caminho lógico seria então dotar a Fundação com o terreno que ela passou a
ocupar, pois pertencia ao próprio Assis Gurgacz. Mas como demonstrado não foi isso
que ocorreu, levando a crer que a real intenção do instituidor nunca foi se utilizar
daquele imóvel cedido originalmente para os fins fundacionais, mas, tão somente, ao
aliená-lo. cumprir o requisito legal previsto no já citado art. 24 do Código Civil de 1916
vigente à época da criação da Fundação.
Desse modo, os aluguéis pagos pela FAG à ASGEL constituem-se tão somente em um
artifício utilizado sobretudo por Assis Gurgacz e sua esposa para se beneficiarem
indiretamente das rendas da Fundação, em flagrante desrespeito ao contido no art. 14 da
Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
Ainda que em um tortuoso raciocínio, contrariando os fatos, o bom senso e a razão, se
admita que não se trata de uma sofisticada estrutura montada para ocultar o real objetivo
da Fundação e que os aluguéis pagos são legítimos e não representam distribuição
disfarçada de rendas, tem-se ainda a questão dos vultuosos montantes pagos à ASGEL e
informados na contabilidade como locações em atraso, inclusive já prescritas como
destacado no presente relatório.
Nas alegações constantes às fls. 115, 116, 129 e 130, o contribuinte traz laudos,
planilhas e inclusive pareceres que atestariam a existência de aluguéis em atraso. Tais
documentos não tem a idoneidade e isenção esperados. A começar, quando se analisa os
recibos de quitação de aluguel com o timbre da ASGEL, percebemos que esta empresa
indica um e-mail para contato cujo domínio é da FAG, tendo em vista que no canto
superior direito da folha consta “angells@fag.edu.br”. Ademais, os administradores são
partes relacionadas, como já debatido, e a prescrição é tão evidente que é pouco crível
que o advogado da FAG tenha concordado de forma tão passiva em assumir tal tipo de
dívida.
O Parecer Jurídico, assinado por Darci Luiz Pessali em 30/09/2014, e o Laudo Pericial,
de mesma autoria e também datado de 30/09/2014, dão conta de que as tratativas para o
recebimento dos aluguéis em atraso foram registradas mediante o protocolo FAG n°
0.138/2013, de 16/04/2013, e diziam respeito ao inadimplemento dos aluguéis de 2001 a
2013 (para facilitar o que se alega, juntamos às fls. 303 a 516 o excerto dos laudos
periciais e transferências financeiras que nos interessam). Como houve concordância do
setor jurídico da FAG quanto ao pleito da ASGEL, que aceitou passivamente a
cobrança do locador, firmou-se Instrumento Particular de Confissão de Dívida e,
posteriormente, este instrumento foi encaminhado para a DRP Cálculos Especializados
que apresentou o supracitado Parecer declinando pela sua exatidão.
Neste Parecer foi indicado ser lícita a cobrança da multa moratória cumulada com a
multa compensatória. Se analisarmos os contratos de aluguel apresentados (vide como
exemplo o contrato juntado às fls. 58, arquivo de nome “Item 06 - Contrato de Locação
Bloco l.pdf”), extraímos da Cláusula Oitava, que trata da multa pelo atraso no
pagamento dos aluguéis, que a punição pelo inadimplemento consiste, basicamente, em
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

2% do valor do aluguel acrescido de juros de 1% ao mês. Tal acordo de vontades
corresponde à cláusula penal moratória prevista no art. 411 do Código Civil.
Prosseguindo, a Cláusula Décima Quarta trata da pena por inadimplemento do contrato
de aluguel, também conhecida como cláusula penal compensatória, prevista no art. 410
do Código Civil, pactuada em 30% para o caso em tela.
Na prática, os valores de cobrança dos aluguéis em atraso, firmados mediante
instrumento de confissão de dívida, se não estivessem prescritos, ultrapassariam e muito
valores razoáveis, já que sofreram cobrança cumulativa de multas moratórias e
compensatórias. Tal como consta dos anexos de cálculos fornecidos pelo contribuinte,
para se ter uma ideia, o aluguel de vencimento em 30/06/2001 do Bloco 1, no valor de
R$70 mil, foi pago em 01/04/2003, e ainda assim lhe foi imposta a multa compensatória
de 30% cumulada com a multa moratória de 2% (fls. 304 a 332). As mesmas
observações são feitas em relação aos demais Laudos e Pareceres quanto aos aluguéis
supostamente em atraso dos anos de 2004 até 2013 (dívida prescrita, cumulação de
cobrança de multa moratória com multa compensatória etc).
É remansosa a jurisprudência que trata da impossibilidade de cumulação da multa
moratória com a multa compensatória. Em síntese, se houver apenas o atraso no
adimplemento do contrato é cabível tão somente a multa moratória, enquanto a
compensatória nasce com o inadimplemento total da avença. No caso em tela, fica claro
que houve apenas o atraso no pagamento dos aluguéis. Vejamos julgados que tratam do
tema:
(...)
Reproduzimos abaixo o que dispõe o Código Civil:
(...)
Pelos princípios contábeis da Oportunidade, Competência e Prudência, eventual
existência de aluguéis em atraso, principalmente em se tratando de exercícios passados,
deveria sofrer a respectiva anotação contábil, o que não ocorre no caso em tela. A
própria contabilidade tanto da FAG quanto da ASGEL não evidenciam a existência de
aluguéis em atraso, já que nada foi contabilizado como “aluguéis de exercícios
anteriores” ou congênere. Não por acaso, a conta contábil “Aluguéis a receber” (no caso
da ASGEL a conta contábil “1.1.2.03.001 - FUNDACAO ASSIS GURGACZ”,
constante do arquivo “RAZAO conta Alugueis a receber da FAG - ASGEL 2014 a
2016.xlsx” às fls. 517) e “Aluguéis a pagar” (no caso da FAG a conta contábil
“2.1.1.10.070 - ASGEL - A G EMPREENDIMENTOS”, presente no arquivo “RAZAO
FAG Alugueis a pagar a ASGEL 2014 a 2016.xlsx” às fls. 298) iniciaram o ano de 2014
com o saldo zero, ou seja, não havia ativo em atraso a receber ou passivo em atraso a
pagar.
Por sua vez, os laudos apresentados como justificativas para o pagamento de
valores em atraso nos anos de 2014 e 2015 (fls. 115, 116, 129 e 130, cujos trechos de
interesse constam às fls. 333 a 342) são ainda mais absurdos. O primeiro, datado de
13/06/2016, tratou da cobrança de mora pelo atraso nos pagamentos das dívidas
prescritas (de 2001 a 2013).
Já o segundo, datado de 24/06/2016, calculou os valores pagos em atraso em 2014 da
seguinte forma: juros de 1% a.m. pela mora, multa de 2% conforme cláusula oitava,
acrescidos de 30% de multa compensatória prevista na cláusula décima quarta, e, por
fim, atualização destes valores pelo IGPM e juros legais (mora) de 1% a.m. até a data
do laudo (31/05/2016). Além da mora prevista em contrato temos todo o saldo
novamente corrigido pelo IGPM mais juros legais (fls. 338 e 339).
Algo que não foi levado em conta é a enorme quantidade de numerário que a FAG
adianta para o caixa da ASGEL, que posteriormente diminui tais valores dos aluguéis a
receber. Todos os adiantamentos de recursos da FAG são contabilizados na ASGEL
creditando-se a conta contábil “2.1.1.07.001 - COMPENSACAO DE ALUGUEL -
FAG”, relativa a obrigações a pagar, conforme arquivo “RAZAO ASGEL Obrigacoes a
pagar - Compensacao de aluguel adiantado pela FAG.xlsx” às fls. 517. Percebe-se
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

claramente que é a FAG quem sustenta o caixa da ASGEL, já que os lançamentos a
título de adiantamento de aluguel são feitos, no mínimo, semanalmente. Posteriormente
esta conta, que contabilmente constitui uma obrigação da ASGEL, já que recebeu
adiantamento de um recurso (aluguel), é baixada via débito tendo como crédito a conta
contábil “1.1.2.03.001 - FUNDACAO ASSIS GURGACZ”, que nada mais é que a
conta que controla os aluguéis a receber da FAG. A FAG contabiliza os adiantamentos
fornecidos à ASGEL na conta contábil “1.1.2.40.001 - LOCACOES” (arquivo
“RAZAO FAG Adiantamento de locacoes da FAG para a ASGEL.xlsx”, fls. 298).
Ora, como o adiantamento de recursos não é levado em conta no cálculo da dívida que a
FAG contrai ao pagar suas obrigações “em atraso”? Por que a FAG não é remunerada
pelos constantes adiantamentos de aluguel que “voluntariamente” oferece à ASGEL
(note que no final de 2016 a FAG terminou com os adiantamentos superando as
obrigações com aluguel em quase um milhão de reais)? A tabela abaixo resume o
quanto a FAG devia de aluguel para a ASGEL no período de 2014 a 2016 (e isso inclui
os valores dos débitos prescritos) e o quanto foi recebido de forma adiantada pela
ASGEL ao longo do ano:

Vejamos agora como se comporta o fluxo de adiantamentos de aluguel para os anos de
2014 e 2015 da FAG em relação à ASGEL:

O próprio saldo acumulado da conta contábil “1.1.2.40.001 - LOCACOES” na
contabilidade da FAG, que retrata os adiantamentos repassados à ASGEL, denota o
modus operandi já alardeado anteriormente, ao afirmarmos que é a FAG quem sustenta
o caixa da ASGEL e de outras empresas do grupo. É patente que ao longo do ano o
saldo acumulado aumenta, o que demonstra que a FAG adianta mais dinheiro do que
deveria à ASGEL para o pagamento de aluguéis. Vejamos: no início de 2014 a conta
“LOCACOES” está zerada, mas chega no seu ápice em 29/09/2014, quando os
adiantamentos superam as obrigações em R$23.197.515,56. A partir daí, por conta dos
pagamentos de débitos prescritos, a conta termina o ano zerada. E 2015 não é diferente,
com o ápice da conta “LOCACOES” tendo sido alcançado em 30/11/2015, com um
saldo de R$11.801.008,99, até ser drenada pelo pagamentos de mais aluguéis prescritos
e novamente encerrar o exercício zerada.
Por óbvio, não é do intuito da ASGEL devolver o excedente dos aluguéis recebidos de
forma adiantada, e o modo que se vale para confirmar a sangria já feita nos cofres da
Fundação é por meio das cobranças de aluguéis supostamente em atraso, valendo-se dos
argumentos mais estapafúrdios possíveis. Para isso vale tudo: cobrar dívida prescrita,
anatocismo (tal como consta do Laudo Pericial datado de 24/06/2016) etc. Não por
acaso, o que faz zerar as contas de adiantamento de aluguéis são os pagamentos das
dívidas prescritas.
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Tal como consta dos comprovantes de transferência de recursos da FAG para a ASGEL
apresentados pelo contribuinte às fls. 115 a 130 (as principais transferências de interesse
desta fiscalização estão reproduzidas às fls. 343 a 516), em razão do pagamento dos
aluguéis supostamente em atraso (na verdade prescritos), constatou-se também o
repasse de recursos para diversas outras pessoas do grupo econômico da família
Gurgacz. Este ponto será explorado no tópico seguinte “Fornecimento de recursos para
outras empresas e familiares do grupo econômico”.
Se fossem admitidos como devidos os esdrúxulos cálculos e valores relativos a aluguéis
prescritos, de quem seria a culpa por tamanho erro grosseiro, consistente no pagamento
sistemático de aluguéis em atraso, que ao final geraram um ônus gigantesco à
Fundação? Por um acaso tais atrasos teriam sido propositais? Se responsabilizássemos
solidariamente toda a Diretoria da FAG, com base no art. 47 de seu Estatuto (que prevê
que os Diretores são responsáveis pelos atos lesivos que causarem à Fundação), nos
depararíamos com nova confusão patrimonial, pois o Presidente da Fundação, Assis
Gurgacz (e posteriormente sua esposa, Nair Ventorin Gurgacz), seriam responsáveis
pela dívida da FAG e ao mesmo tempo credores dela, já que são os únicos sócios da
ASGEL.
Vejamos o montante dos dividendos distribuídos pela ASGEL entre 2013 e 2016 aos
seus sócios:

Todo esse engenhoso esquema para drenar os recursos da Fundação mediante o
pagamento desarrazoado de aluguéis configura a chamada distribuição disfarçada de
lucros, prevista no art. 464 do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n°
3.000/1999, senão vejamos:
(...)
Esta fiscalização conclui que a constituição da ASGEL tem como finalidade precípua a
operacionalização da distribuição, aos sócios da empresa, de lucros decorrentes em sua
grande maioria da receita de aluguéis recebidos da entidade imune/isenta do grupo.
Desde a sua constituição, e mesmo por ocasião do loteamento do bairro FAG, tudo foi
direcionado para a construção da infraestrutura da Fundação que celebraria
posteriormente contratos de aluguéis pelo uso das benfeitorias.
Fundação esta, que nunca usou do seu patrimônio livre para a realização de suas
atividades (o ônibus, aliás, permaneceu pouco mais de dois anos na sua propriedade
antes de ser alienado). A situação chega a ser tão esdrúxula que se a ASGEL, por
hipótese, tivesse penhorado e vendido em hasta pública o imóvel da matrícula n° 57192
(onde está em funcionamento a FAG e outras empresas do grupo) a Fundação se
encontraria impossibilitada de exercer a função a que se destina, pois abrigou toda sua
estrutura em imóvel de “terceiros”, enquanto o imóvel que de fato lhe pertence e lhe foi
entregue pelo instituidor se encontra até hoje vazio e sem uso (vide fotos às fls. 223).
Mais uma vez, frise-se, a dotação de bens livres para a constituição da FAG foi apenas
uma manobra formal para que pudesse ser aprovada a criação desta Fundação.
5.4.3. Fornecimento de recursos para outras empresas e familiares do grupo
econômico
Tal como consta dos comprovantes de transferência de recursos da FAG para a ASGEL
apresentados pelo contribuinte às fls. 115 a 130, em razão do pagamento dos aluguéis
supostamente em atraso (na verdade prescritos), constatou-se a transferência de recursos
para diversas outras pessoas do grupo econômico da família Gurgacz (para facilitar a
visualização, as principais transferências foram juntadas às fls. 343 a 516).
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Apesar do pagamento de aluguéis se tratar de um negócio celebrado entre a FAG e a
ASGEL, constata-se que tal expediente é usado como justificativa para o fornecimento
de recursos para diversas outras empresas do grupo Gurgacz.
Na contabilidade da FAG tudo é lançado como “Adiantamento de aluguel” para a
ASGEL, mas os comprovantes de transferência juntados pelo próprio contribuinte dão
conta de que na verdade tais recursos tiveram destino diverso. A planilha “RAZAO CC
dos bancos com a transf de recursos JUNTADO.xlsx” juntada às fls. 298 contém
detalhes extraídos da contabilidade da FAG com as anotações dos reais destinatários de
tais transferências. Destaque para o pagamento de DARFs para outras empresas do
grupo, tais como Cocapasa Construções, Pavimentação e Saneamento Ltda. - CNPJ
02.545.908/0001-06 (fls. 518) e Concessionária Águas de Juara Ltda. - CNPJ
03.689.021/0001-54 (fls. 519), todas tendo Assis Gurgacz como sócio-administrador. O
resumo destas operações é o apresentado na tabela abaixo:

Fl. 3774
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

5.5. Pagamentos efetuados pela FAG em desrespeito às suas finalidades
Estatutárias
Constatamos a ocorrência de diversos pagamentos suportados pela Fundação que são
dissonantes ao seu Estatuto e às funções para as quais foi criada, em flagrante
desrespeito, mais uma vez, às condições impostas pelo art. 14 do Código Tributário
Nacional para a fruição de benefícios fiscais.
5.5.1. Pagamentos de aluguéis a terceiros em desrespeito aos contratos apresentados
Pelo Termo de rntimação Fiscal n° 001, de 08/11/2017 (fls. 02 a 07), o sujeito passivo
foi intimado a apresentar, entre outros documentos, cópia dos contratos de locação
celebrados pela FAG, seja como locadora ou como locatária, para o período de 2013 a
2016.
Em sua resposta às fls. 43 a 58, encontramos discrepância entre o que havia sido
acordado e a realidade fática. Isso porque não foram apresentados os contratos de
locação entre a FAG e o Hospital São Lucas (que tem no seu quadro societário
Jaqueline Aparecida Gurgacz Ferreira, Nair Ventorin Gurgacz e a ASGEL, fls. 192 e
193) tampouco o contrato de arrendamento de área rural utilizado pelo curso de
Agronomia, em que pese tais desembolsos terem sido lançados na contabilidade da
Fundação.
Também causou estranheza que o imóvel em que está assentado o Núcleo de Práticas
Jurídicas (matrícula n° 30664, conforme fls. 520 a 524) é de propriedade de Assis
Gurgacz, porém o contrato de locação foi celebrado entre a ASGEL e a FAG (muito
embora todas estas entidades tenham em seus quadros a figura de Assis Gurgacz, como
já debatido anteriormente). Para dirimir eventuais dúvidas, lavrou-se o Termo de
rntimação Fiscal n° 007, de 26/04/2018 (fls. 96 a 102), no qual a Fundação foi intimada
a justificar estas e outras pendências, tais como a aquisição da FASUL pela FAG.
Em relação ao Núcleo de Práticas Jurídicas, cuja resposta foi juntada às fls. 140 (pasta
“ITEM 13”), o sujeito passivo apresentou contrato de comodato, cujo comodante (Assis
Gurgacz) autorizou o comodatário (ASGEL) a explorar o imóvel da matrícula n° 30664.
Quanto à aquisição da FASUL - Ensino Superior Ltda. (vide situação cadastral às fls.
525) pela FAG e a efetiva transferência de valores, juntou cópia de um Contrato de
Cessão de Estabelecimento e planilhas em Excel com a movimentação financeira que
daria suporte à operação (pasta “ITEM 14” às fls. 108). Cabe frisar que o citado
contrato foi celebrado pela FASUL, representada pelo seu sócio-administrador, Assis
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Gurgacz, e a FAG, representada por Jaqueline Aparecida G. Ferreira (o "Gurgacz"
aparece abreviado no contrato).
O curioso é que o contrato não previu a transferência da propriedade dos bens imóveis,
apenas o direito à exploração dos cursos. Assim, a FAG paga aluguel à FASUL, que
continua existindo, porém agora como beneficiária das locações suportadas pela FAG.
Como a FASUL é de propriedade de Assis Gurgacz, este continua sendo o beneficiário
dos aluguéis, tal como o é na ASGEL, em mais uma transação que serve para operar
distribuição disfarçada de rendas por meio do pagamento de locação.
No que diz respeito ao Hospital São Lucas, maiores detalhes serão tecidos logo abaixo,
em tópico próprio.
5.5.1.1. Pagamentos desarrazoados à entidade empresarial Hospital São Lucas
Na resposta apresentada em 22/05/2018, relacionado ao Termo de Intimação Fiscal n°
007, questionada sobre os contratos de aluguel celebrados com o Hospital São Lucas,
apresentou cópia do Termo de Cooperação Técnica, datado de 15/01/2013, e Contrato
de Locação firmado entre o Hospital São Lucas e a FAG, firmado em 02/01/2013, bem
como o pagamento das locações e relação de alunos envolvidos (pasta “ITEM 10” às
fls. 109 a 114).
Extrai-se do contrato de locação que o seu objeto é:
“03 - DO OBJETO DA LOCAÇÃO: o objeto do presente instrumento é o ESPAÇO
FÍSICO DENOMINADO PAVIMENTO 05 (planta em anexo) contendo 528,45m2
(quinhentos e vinte e oito vírgula quarenta e cinco metros quadrados, localizado no 3o
andar do Hospital São Lucas de Cascavel Ltda., situado à Rua Engenheiro Rebouças, n°
2219, Bairro Centro, na cidade de Cascavel - PR, constituindo-se os referidos espaços
de instalações em alvenaria, com finalidade exclusiva para uso de acadêmicos
estagiários na Faculdade Assis Gurgacz.
03.1 - Da Área Locada: O pavimento 05, objeto deste Contrato compreende as seguintes
áreas, projetadas especificamente para atendimento a acadêmicos e compõem-se de:
Auditório, Salas de Aula, Biblioteca, Sala de Informática, Sanitários/DML, Sala de
Coordenação/Reunião Docentes e área de Circulação interna”.
O objeto da locação, em síntese, um andar com salas de aula e auditório para a
realização das atividades acadêmicas, não comporta espaço para abrigar o
equipamento de Raios-X e o sistema de ultrassom, comprados pela FAG
respectivamente em 2014 e 2016, cuja informação obtida ao tempo da diligência feita
em 24/04/20418 (fls. 81 a 86) é de que estariam no Hospital mediante contrato de
comodato.
Por seu turno, o Termo de Cooperação Técnica prevê na sua Cláusula Primeira que
constitui objeto do referido Termo “...a definição de regras e o estabelecimento de
valores de repasses de recursos financeiros, para atender a locação de bens móveis e
serviços a ser disponibilizado pelo HOSPITAL SÃO LUCAS à FUNDAÇÃO, para o
atendimento de estágios dos acadêmicos dos cursos de graduação da Faculdade Assis
Gurgacz, na área da saúde”.
Quanto ao pagamento pelos custos da cooperação técnica, a cláusula terceira do Termo
de Cooperação Técnica diz que “Acordam as partes em estabelecer como parâmetro
para atendimento dos custos mensais, a fixação do percentual aproximado de 20%
(vinte por cento) sobre o valor das mensalidades pagas pelos acadêmicos estagiários e
beneficiados com o presente Termo de Cooperação Técnica. A FUNDAÇÃO repassará
demonstrativo mensal a ser apresentado pela Faculdade Assis Gurgacz, ao HOSPITAL
SÃO LUCAS para conferência, confirmação do número de acadêmicos e valores
apresentados”.
Note que a remuneração aproximada será de 20% sobre o valor das mensalidades dos
acadêmicos beneficiados com o Termo de Cooperação Técnica. O Ofício n° 72/2015,
de 30/12/2015 (extraído da resposta do contribuinte e juntado às fls. 526 e 527),
encaminhado da FAG para o Hospital São Lucas, informou que seriam 2494 alunos os
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

participantes de estágio no Hospital, referente ao mês de janeiro de 2016. Nas planilhas
e relatórios seguintes, a FAG não faz distinção de qual período estaria matriculado o
aluno. Tal discriminação é importante porque não se tem estágio em todos os períodos
de uma graduação.
Vejamos o caso do curso de medicina. Conforme autorização do MEC (fls. 528), a
Fundação pode ofertar atualmente 162 vagas anuais. Tal como consta da grade
curricular publicada pela própria FAG em seu sítio na internet (fls. 529 a 534), o estágio
compreende o 5o e o 6o anos da graduação. Assim, poderiam haver, no máximo, 324
alunos de medicina da FAG realizando estágio no Hospital São Lucas, enquanto o
referido ofício dá conta de que seriam 459 alunos. E isso sendo bastante generoso, já
que a FAG teve autorização inicial para ofertar 80 vagas anuais, conforme Portaria n°
651/2013 do MEC (fls. 535 a 539).
Outro exemplo da discrepância entre alunos matriculados na FAG e alunos que
efetivamente utilizaram as instalações do Hospital São Lucas extraímos do Curso de
Farmácia. No Relatório de atividades de 2015 (extraído da página 614 do arquivo
“CURSO FARMACIA.pdf”, integrante da pasta “ITEM 4”, em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 007 às fls. 132), consta que o curso de Farmácia terminou o ano
letivo de 2015 com 189 alunos, enquanto no Ofício n° 68/2015 da FAG para o Hospital
São Lucas há o registro de que 157 alunos de Farmácia utilizaram o Hospital em
novembro de 2015 (extraído das páginas 8 e 9 do arquivo “12 2015.pdf”, da pasta
“ITEM 10”, juntado às fls. 112).
Como não existe curso superior integralmente prático, infere-se que os repasses ao
Hospital São Lucas são feitos com base na integralidade dos alunos matriculados nos
cursos, de modo a maximizar o valor do repasse àquela entidade, em desrespeito ao
estipulado no próprio Termo de Cooperação que prevê o repasse em relação aos alunos
beneficiados com o acordo. Cópia do Relatório de Atividades e do Oficio FAG n°
68/2015 é o que consta das fls. 540 a 542.
O contrato é claro ao prever que o pagamento envolve os acadêmicos beneficiados com
a cooperação técnica (disponibilização de acesso às dependências do hospital e contato
com pacientes, etc), e não todos os alunos de dado curso, até porque, como dito,
nenhum curso é 100% prático. O que se extrai é que, mais uma vez, a Fundação é usada
para irrigar financeiramente outras empresas do grupo Gurgacz (e empresas com
finalidade lucrativa, diga-se de passagem), mediante a celebração de contratos, no
mínimo, duvidosos. Note que é a FAG quem informa o quanto deve pagar, e não se
vislumbra nenhum controle por parte do Hospital em saber quantos acadêmicos
efetivamente usam suas instalações. Não existe um controle daquilo que é dito nos
ofícios (por exemplo, mediante o uso de catraca para identificação dos alunos),
simplesmente informa-se um quantitativo de alunos que, em tese, freqüentaram o
Hospital e as partes simplesmente concordam.
Para reforçar este posicionamento, esclarece-se que o Hospital São Lucas passou a
pertencer ao grupo Gurgacz em 15/07/2008, com a entrada da ASGEL como sócia,
atualmente detentora de 99,61% das cotas, conforme situação cadastral às fls. 192 e
193. Não por acaso, o referido Termo de Cooperação Técnica e o Contrato de Locação
foram assinados, dentre outros, por José Antônio Ferreira, como administrador do
Hospital São Lucas, e Jaqueline Aparecida Gurgacz Ferreira, qualificada como diretora
da FAG. Como visto, não se vislumbra a esperada isenção e lisura no trato da Fundação,
já que as partes do contrato são, em síntese, a mesma pessoa, que desfrutam de interesse
comum (o credenciamento de um curso de medicina necessita de um hospital, médicos e
pacientes para que se obtenha do MEC a autorização para funcionamento, e a compra
do Hospital São Lucas, em 2008, pavimentou o caminho para o reconhecimento do
curso de medicina da FAG em 2013).
5.5.2. Pagamento de salários “a latere”
Prática que revela forte indício do cometimento de omissão de receitas, o pagamento de
salários “a latere”, ou seja, “por fora”, foi constatado na esfera judicial decorrente do
processo trabalhista sob o número 0000907-06.2016.5.09.0303. Tal como consta das
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

páginas 545 e 546 da cópia da Sentença prolatada pela 1a Vara do Trabalho de
Cascavel/PR e juntada às fls. 543 a 561, cuja condenação ao pagamento de salários “a
latere” foi confirmada em sede de segunda instância perante o Tribunal Regional do
Trabalho da 9a Região (cópia do Acórdão às fls. 562 a 583), o Reclamante alega que no
ano de 2011 elaborou um curso de pós-graduação em perícia forense, tendo sido
designado coordenador de mencionado curso, já que foi o responsável por construir tal
projeto.
O contrato com a FAG para elaboração dessa pós-graduação previa o pagamento mensal
de parcelas de R$750,00 enquanto o evento estivesse em andamento, tendo sido pagas
apenas 18 parcelas (de janeiro de 2011 a junho de 2012), em que pese a abertura de
turmas em 2012, 2013 e 2014. Alegou ainda o Reclamante que os pagamentos eram
feitos em dinheiro e não constavam dos holerites.
A defesa da Fundação disse que o Reclamante era remunerado através de RPA (recibo
de pagamento autônomo), porém não trouxe aos autos os referidos recibos que fizessem
prova do pagamento pelo labor prestado, de modo que a tese defensiva foi julgada
improcedente.
O que se demonstra aqui mais uma vez é o desrespeito às normas que dão amparo à
pretendida imunidade da Fundação no que se refere à exigência da manutenção de
escrituração completa de suas receitas e despesas (art. 14, inciso III, do CTN).
Segundo o Decreto n° 3.000/1999 (RIR - Regulamento do Imposto de Renda), quanto as
hipóteses do cometimento de omissão de receitas:
(...)
5.5.3. Pagamento de despesas não vinculadas às finalidades da entidade
Mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 001, de 08/11/2017, e Termo de Intimação
Fiscal n° 002, de 21/11/2017, de (fls. 02 a 09), o contribuinte foi instado a apresentar os
comprovantes das despesas efetuadas pela instituição no período de janeiro de 2013 a
dezembro de 2016. As respostas apresentadas constam dos documentos juntados às fls.
10 a 80.
De pronto, constatamos discrepância entre os valores lançados na contabilidade a título
de despesas de custeio (particularmente em relação às despesas de consumo, serviços de
terceiros e outros encargos) e o que foi efetivamente comprovado. A tabela que resume
essa situação é a copiada abaixo (vide planilha “Item 2 - DRE FAG 2014 a 2016.xlsx”
juntada às fls. 102):

Compulsando as planilhas e notas fiscais apresentadas, encontramos diversas
inconsistências que também constaram do Termo de Intimação Fiscal n° 007 (fls. 96 a
102), pelo qual exigiu-se explicação, dentre outros itens, do que se tratam os gastos com
cosméticos, eletrodomésticos (tais como adegas), gastos em buffet (R$118.565,19
empenhados só no restaurante Alta Gastronomia - CNPJ 10.309.413/0001-06, em
Londrina/PR) e supermercado (aí contém itens como cerveja, carvão, pão de alho, etc)
constantes em notas fiscais que tinham como destinatária dos produtos a FAG, além de
explicar por que efetuaram gastos com benfeitorias necessárias, que em regra ficam a
cargo do locador, e não do locatário.
As constatações da auditoria fiscal quanto as informações prestadas pelo sujeito passivo
são as que se seguem.
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

5.5.3.1. Pagamentos de compras em supermercado
Conforme a aba “Supermercado” da planilha “NFe de terceiros - discrepancias
encontradas TABULADO.xlsx” de fls. 298, é prática reiterada pela Fundação a compra
de itens em supermercado que destoam de seus objetivos institucionais. Dentre estes
produtos, destacam-se bebida alcoólica, carnes, pão de alho, produtos de higiene e
limpeza, gêneros alimentícios etc. Destarte, não podem ser aceitas as justificativas
apresentadas pelo contribuinte quanto ao item 4 do Termo de Intimação Fiscal n°007
(fls. 116 e 117).
A pequena quantidade de itens adquiridos a cada compra, bem como sua aquisição de
forma habitual denotam a utilização para fins particulares destas aquisições. Não são
mercadorias compradas para a Fundação.
Vejamos, por exemplo, a compra feita em 23/12/2015 no Supermercado Irani, registrada
sob a nota fiscal n° 52326, constante da supracitada planilha, notoriamente fora do
calendário escolar (vide Calendário Escolar às fls. 584 a 597). Ela contém itens típicos
de uma compra comum, sem nenhum intuito institucional, tais como 1 erva mate Terra-
Mate de lkg, 3 pacotes de pipoca nacional Beja Flor de 500g cada, 1 farofa de mandioca
Pinduca de 500g, 1 sal refinado Zaeli de lkg, 1 detergente em pó Tyxan Ipê de lkg, 2
pacotes de arroz parboilizado Rampinelli de 5kg cada, etc. Outras compras realizadas
fora do calendário escolar, a título de ilustração: NF 34341, de 26/12/2013; NF 34476,
de 02/01/2014; NF 43222, de 31/12/2014; NF 43307, de 06/01/2015; NF 52435, de
29/12/2015; NF 52515, de 02/01/2016; NF 61772, de 31/12/2016.
A resposta do contribuinte diz que são produtos usados na manutenção e limpeza de
suas instalações. Afirma ainda que “o Centro Universitário Assis Gurgacz conta com
um total de 125 mil metros quadrados de área construída...”. Ora, não se limpa ou
mantém tamanha estrutura com compras esporádicas e em quantidades irrisórias de
gêneros de limpeza tal como apontado pela fiscalização como sendo de uso pessoal.
Apenas um quilo de sabão em pó adquirido na nota fiscal n° 52326, de 23/12/2015, é
incompatível com eventual compra de gêneros para manutenção de uma instituição
desse porte, porém totalmente compatível com compras de cunho particular.
Na resposta aduzida pelo sujeito passivo em 12/06/2017, por exemplo, tenta justificar a
compra de itens de supermercado ao apresentar os pedidos de compra de mercadorias
para cursos de pós-graduação e eventos. O que se extrai dos pedidos é que foram feitos
para o ano letivo acadêmico, e constatamos diversas compras totalmente fora desse
contexto, além de não encontrarmos correspondência entre o que foi requisitado nos
diversos Memorandos e as compras registradas em nome da Fundação.
5.5.3.2. Despesas com itens supérfluos
Tal como consta na aba “Cosmetico celular adega resort” da planilha “Item 4 - NFe de
terceiros - discrepancias encontradas.xlsx” de fls. 102, apurou-se a compra de diversos
itens de luxo (buffets e doces finos) e supérfluos, como adegas e cosméticos. As
justificativas apresentadas são genéricas, de modo que não se vislumbra afastar o desvio
de finalidade com tais gastos.
Em relação à cama box, às fls. 117, alega que é utilizado no dormitório médico no
Hospital São Lucas e são utilizados pelos alunos do curso de Medicina. Ao
compulsarmos o Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a FAG e o Hospital São
Lucas, no objeto da locação, já debatido no tópico 5.5.1.1, não se vislumbra o aluguel
de nenhuma sala com a função de dormitório, e também não foi indicado nenhum
número de patrimônio que indicasse sua incorporação ao acervo do hospital (o que
também seria estranho, já que se trata de entidade empresária).
Quanto as adegas, em relação àquela que consta da nota fiscal n° 302968/2015, diz
apenas que está na Reitoria (fls. 116), porém não indica número de patrimônio que
possibilite a confirmação de sua incorporação ao patrimônio da Fundação.
No que diz respeito aos cosméticos (fls. 117), alega que foram usados no Laboratório de
Controle de Qualidade Biológica, porém a pequena quantidade (um item de cada
produto), a diversidade de produtos e a eventualidade (foram identificadas apenas duas
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

notas fiscais, a de número 18, emitida em 11/08/2016, e a de número 32, emitida em
05/12/2016) denotam que se tratam de compras para uso pessoal.
Se de fato estivesse inserido nas atividades acadêmicas desenvolvidas pela instituição
de ensino, as compras deveriam seguir um padrão, o que não ocorreu no caso em tela.
Ademais, é no mínimo estranho a aquisição para fins acadêmicos de produtos
cosméticos em 05/12/2016. Isto porque, apesar de constar no calendário escolar como
dia letivo (fls. 585 e 586), tal data é posterior ao dia 02/12/2016, prazo final para
divulgação das provas bimestrais no sistema da entidade, de modo que não se vislumbra
atividade realizada após as provas finais para avaliar a qualidade de dois potes de pó
compacto na cor bege claro e um spray fixador de cabelos.
5.5.3.3. Despesas com benfeitorias necessárias
As benfeitorias necessárias, como a compra de transformadores de energia elétrica,
reformas nos prédios e aquisição de asfalto para pavimentação dos estacionamentos,
pela dicção do art. 35 da Lei n° 8.245/91, correm por conta do locador. No entanto,
conforme planilha “NFe de terceiros - discrepancias encontradas TABULADO.xlsx” de
fls. 298, o que se vê é que a FAG suporta todos os encargos atinentes à manutenção das
instalações prediais, tais como compra de material elétrico e impermeabilização, tal
como demonstrado nas próprias planilhas de despesas informadas pelo sujeito passivo
em atendimento às intimações (vide planilha “DOC Planilha NF despesas da FAG
TABULADO 2013.xlsx” as fls. 298).
Em que pese alegar que os contratos de locação são claros ao prever que as benfeitorias
realizadas pela locatária não serão indenizadas, mais uma vez causa, no mínimo,
estranheza o fato do inquilino manter em perfeitas condições de funcionamento as
instalações que ocupa, mesmo que para tanto realize obras e compre equipamentos que
são de responsabilidade do locador e serão agregadas ao patrimônio do locador, por
ocasião do término do contrato de locação.
5.5.3.4. Uso de carros de luxo para fins particulares custeados pela FAG
Consta a aquisição em 28/11/2013 (vide notas fiscais às fls. 598 e 599) de dois veículos
da marca Land Rover, modelo Evoque, pelo custo total de R$370.000,00, que são
utilizados pela Diretoria da FAG. Interessante uma entidade que se diz “sem fins
lucrativos” empenhar seus recursos na compra e manutenção de carros de luxo.
Em consulta ao sítio do DETRAN/PR (fls. 600 a 611), há o registro de várias multas de
trânsito em localidades diversas, muitas delas em época de recesso escolar, o que leva à
conclusão de que os referidos automóveis são utilizados para fins particulares. Vejamos
algumas das infrações anotadas:
- para o veículo Land Rover Evoque de placas AZN-3900:
a) 21/07/2014: Rodovia PR-317, km 121, município de Floresta/PR;
b) 28/01/2015: BR-163, km 131, município de Realeza/PR;
c) 18/02/2015: BR-277, km 644, município de Céu Azul/PR;
d) 04/11/2015: BR-277, km 454, município de Laranjeiras do Sul/PR;
e) 23/04/2016: BR-277, km 727, município de Foz do Iguaçu/PR;
f) 29/07/2016: Aeroporto Internacional Afonso Pena, município de São José dos
Pinhais/PR;
- para o veículo Land Rover Evoque de placas BDP-2109:
a) 04/02/2014: BR-163, km 292, município de Douradina/MS;
b) 10/12/2014: BR-277, km 454, município de Laranjeiras do Sul/PR;
c) 05/11/2015: Rodovia PR-317, km 145, município de Engenheiro Beltrão/PR;
d) 17/05/2016: BR-469, km 14, município de Foz do Iguaçu/PR;
5.5.3.5. Compra de equipamentos utilizados por outras empresas do grupo econômico
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Tal como constatado na diligência feita em 24/04/2018 (fls. 81 a 86), diversos
equipamentos médicos e de áudio e vídeo de elevado valor são adquiridos pela FAG e
utilizados por outras empresas do grupo. Esta prática reforça a constatação desta
Auditoria da existência do grupo econômico e confusão patrimonial.
A aba “Equipamentos médicos” da planilha “NFe de terceiros - discrepancias
encontradas TABULADO.xlsx” juntada às fls. 298 contém diversos equipamentos e
instrumentais adquiridos pela Fundação entre 2013 a 2016. A título de exemplo,
constatou-se que vários dos itens da nota fiscal n° 2787/2015, cujo valor total é de
R$463.990,01, pagos pela FAG, encontram-se em empresa diversa (CATVE), ligada ao
grupo Gurgacz (vide a aba “Equipamentos de audio e video” da planilha citada acima).
Já o aparelho de Raiox-X da nota fiscal n° 8495/2014 (na monta de R$65.000,00) e o
sistema de ultrassom da nota fiscal n° 7533/2016 (adquirido pelo custo de
R$372.400,00), também pagos pela Fundação, segundo informações dos contadores que
acompanharam a diligência, encontravam-se no Hospital São Lucas, este também
pertencente ao grupo Gurgacz.
Este definitivamente não é o comportamento esperado de uma fundação sem fins
lucrativos: usar os recursos auferidos para comprar bens de alto valor destinados a
outras empresas do grupo.
5.5.3.6. Pagamento de despesas com combustível de veículos de outras empresas do
grupo econômico
Tal como consta na planilha “Gastos com combustível de veiculos suportados pela
FAG.xlsx” de fls. 298, apurou-se a emissão de diversas notas fiscais eletrônicas de
despesas com abastecimento de veículos do grupo econômico como se dissessem
respeito à FAG.
Ao cruzarmos as placas dos veículos de empresas da família Gurgacz constantes do
Sistema RENAVAM (fls. 167 a 176; fls. 182 e 183; e fls. 612 e 613) com as notas
fiscais de abastecimento, constatamos que a FAG foi responsável pelo pagamento de
despesas de combustível da Master Vídeo Produção Ltda., ASGEL e Canal 21
Comunicações do Paraná Ltda.
Interessante registrar que as empresas Master Vídeo Produção Ltda e Canal 21
Comunicações do Paraná Ltda não foram encontradas no local de funcionamento
constante nos registros da Receita Federal do Brasil, conforme constatações dos
relatórios da diligência realizada em 24/04/2018. Ou seja, são empresas geridas pela
família Gurgacz que não existiam fisicamente até o dia 24/04/2018, porém tem os
gastos suportados pela FAG.
Caso emblemático de confusão patrimonial é o constante na nota fiscal n° 33284, de
05/07/2016 (fls. 614), referente ao abastecimento do veículo de placas AWO-3900.
Consta no campo "Informações complementares" a seguinte frase: “Inf. Contribuinte:
PLACA: AWO3900 OBS: TOWER HOSPITAL SAOLUCAS”. Ora, aqui temos um
veículo de propriedade da ASGEL (fls. 167 a 176), abastecido pela FAG e utilizado
pelo Hospital São Lucas.
Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 007 entregue em 12/06/2018 (pasta
“ITEM 6” às fls. 140), os seguintes veículos da ASGEL tiveram o uso “justificado”:
- placas ANC-9286: veículo emprestado para o Curso de Nutrição da FAG;
- placas PAW-0009: veículo emprestado para o triatlhon, vestibular e 14° ECCI da
FAG;
- placas NBN-9439: veículo emprestado para o transporte de milho a granel produzido
pela FAG;
- placas AOI-3900: veículo da Diretoria Administrativa da ASGEL (uma BMW X4)
abastecido em serviço;
- placas AZR-3900: em comodato, cujo contrato não contém reconhecimento de firma;
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

- placas AZF-3900: em comodato, cujo contrato não contém reconhecimento de firma;
- placas AJQ-3900: em comodato, cujo contrato não contém reconhecimento de firma;
- placas AJC-4890: em comodato, cujo contrato não contém reconhecimento de firma;
Veículos para os quais não houve justificativa do abastecimento ter sido suportado
pela FAG:
- veículo da Master Video Produção Ltda: placas EFZ-0202;
- veículo da Canal 21 Comunicações do Paraná Ltda: placas ARW-2599;
- veículos da ASGEL: placas AEN-0019; APJ-3052; BAH-1619; AZJ-3900;
AKZ6406; APP-1228; AWO-3900; AXG-3900; ASQ-6276; AVP-3239; AQK-7378;
AZU3900; AGA-7585; AXI-3900; AXZ-3900; e APZ-3248.
Nos poucos veículos em que houve justificativa para o abastecimento ter sido suportado
pela FAG, constata-se que seu suporte é frágil. Os contratos de comodato não contém
reconhecimento de firma ou algo que pudesse confirmar a veracidade da data neles
aposta. Em outros casos, foi alegado apenas o “empréstimo” do veículo. E quanto ao
veículo da ASGEL de placas AOI-3900 respondeu que se tratava de “Abastecimento do
carro da Diretora Administrativa em serviço”. Pelo menos foi sincero ao confessar a
confusão patrimonial e desvio de finalidade na aplicação dos recursos da FAG, já que se
trata de abastecimento de veículo de terceiro.
5.5.3.7. Abastecimento de aeronaves pertencentes a outra empresa do grupo
Ao ser requisitado a comprovar os gastos com combustíveis de aeronaves representados
pelas notas fiscais n° 1884/2014, 1170/2015 e 1183/2015 (fls. 102), juntou
documentação comprobatória da NF n° 1884/2014, que tratava do abastecimento de
querosene de aviação (AVJET), porém nada justificou quanto aos dispêndios com
gasolina de aviação (AVGAS) suportados pelas notas fiscais n° 1170/2015 e 1183/2015,
limitando-se a apresentar a quitação dos boletos que tratavam destas notas fiscais (pasta
“ITEM 16” às fls. 140).
Justificar o abastecimento com gasolina de aviação de uma aeronave movida a
querosene de aviação é impossível. O Contrato Particular de Cooperação em Transporte
celebrado entre a ASGEL e a FAG tem como objeto o uso do jato da Beech Aircraft,
modelo 400A, prefixo PT-WHB, de propriedade da ASGEL (fls. 615 a 621).
Em síntese, a motorização desta aeronave é composta de dois turbofans movidos a QAV
(querosene de aviação), com um consumo médio de 610 litros por hora de voo (fls. 622
a 625). Já as notas fiscais n° 1170/2015 e 1183/2015 com gasolina de aviação (AVGAS)
só podem dizer respeito a outra aeronave, fora do objeto do Contrato de Cooperação em
Transporte.
Primeiro, porque o combustível retratado nas Nfs 1170/2015 e 1183/2015 é diferente. E
segundo, a quantidade abastecida também é totalmente diferente. A NF n° 1884/2014
trata de 1601 litros de QAV, o que é compatível com a aeronave e os deslocamentos
apresentados nos planos de voo do próprio contribuinte. Por exemplo, o Relatório de
Bordo n° 764 dá conta de que a aeronave PT-WHB decolou no dia 28/10/2014 de
Cascavel/PR a Brasília/DF, tendo sido abastecida com 1601 litros de QAV, cuja
duração prevista do voo seria de 1 hora e 50 minutos.
Por outro lado, as NF n° 1170/2015 e 1183/2015 tratam do abastecimento,
respectivamente, de 351 litros e 115 litros de AVGAS. Esta quantidade e o tipo de
combustível dizem respeito a aeronaves cuja motorização é a pistão. Por coincidência,
Assis Gurgacz é sócio-administrador da empresa West Wings Escola de Aviação Ltda. -
CNPJ 05.303.959/0001-10 (fls. 626), que, segundo a ANAC (Agência Nacional de
Aviação Civil), opera os seguintes modelos de aeronaves (fls. 627 e 628), todas
movidas a AVGAS (fls. 629 a 644): Cessna Aircraft modelos 150H, 150J e 152; Piper
Seneca modelo PA-34-200T; e Neiva modelo EMB-712. Em tempo, interessante notar
que os Relatórios de Bordo apresentados são preenchidos em formulários timbrados
como “EUCATUR”.
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

A conclusão é de que houve o abastecimento de aeronaves pertencentes a outra empresa
do grupo Gurgacz cujo gasto foi suportado pela FAG, em desrespeito à Lei, ao seu
Estatuto, e servindo como mais uma prova da confusão patrimonial e desvio de
finalidade perpetrado pela Fundação.
5.5.3.8. Pagamento das despesas do casamento de Aline Gurgacz com recursos da
FAG
Enorme estranheza causou o fato da nota fiscal n° 1748 (fls. 645), emitida por
Styllograph Grafica e Editora Ltda ME - CNPJ 17.591.680/0001-68 em 24/03/2015,
relativa à confecção de convites de casamento, ter sido cancelada e logo em seguida
emitida a nota fiscal n° 1749 (fls. 646), cujo conteúdo foi alterado para “Impressos -
Folder1”, mantidas as mesmas características, dimensões e valor da nota relativa ao
convite de casamento.
A nota fiscal juntada às fls. 647 dá conta de que a FAG comprou, em 17/10/2014, doces
finos da empresa “Rose Marie & Simone Nejm” (sítio da loja na internet às fls. 648),
sediada em Curitiba, pelo valor de R$26.000,00. Há ainda três notas fiscais emitidas
pela Alta Gastronomia, respectivamente em 23/09/2014, 26/02/2015 e 21/07/2015,
totalizando mais de R$118 mil (aba “Buffet” da planilha “NFe de terceiros -
discrepancias encontradas TABULADO.xlsx” as fls. 298). Em contato telefônico com o
Buffet Planalto em Londrina/PR, a atendente informou que a empresa Alta Gastronomia
pertence ao Buffet Planalto, sendo que a diferença é que a Alta Gastronomia atende
exclusivamente clientes corporativos. A localização de ambas é no mesmo endereço
(um do lado do outro), senão vejamos:

Tal como noticiado pela mídia (fls. 649 a 666), a celebração do matrimônio de Aline
Gurgacz com Alessandra Meneghel Júnior ocorreu em 20/05/2015, cujo jantar foi
servido pelo Buffet Planalto. Como visto, a despesa com convites de casamento, doces
finos e buffet foi antecedente ao casório, o que nos leva à conclusão, mediante
presunção, de que as despesas de casamento da neta de Assis Gurgacz e Nair Ventorin
Gurgacz foram custeadas pela FAG, em flagrante desrespeito aos objetivos
institucionais da Fundação e a seu próprio Estatuto. Presunção, segundo Carlos Roberto
Gonçalves, “é a ilação que se extrai de um fato conhecido para se chegar a um
desconhecido”. Ademais, nas respostas apresentadas pelo contribuinte nada foi dito para
justificar tais dispêndios.
Nesse sentido, o art. 47 do atual Estatuto Social da FAG prevê a responsabilização dos
Diretores que praticarem atos lesivos à instituição, cujo teor da convenção é o
reproduzido abaixo:
Art. 47. Os Diretores Administrativos da FAG são juridicamente responsáveis
pelos atos lesivos que causem à instituição, bem como pelos que, nas mesmas
condições causem a terceiros, agindo nesta qualidade, reservado à FAG o
exercício do direito de regresso em relação ao causador do dano.
O desvio de finalidade da Fundação e a confusão patrimonial desta com seus
instituidores e parentes são práticas há muito tempo cometidas. Notícia veiculada no
sítio eletrônico da própria FAG datada de 23/05/2011 (fls. 667 a 669) comunicou que
“Acadêmicos formandos do curso de Tecnologia em Design de Interiores, da Dom
Bosco, acompanharam a transformação do Complexo Esportivo da Faculdade Assis
Gurgacz no ambiente que foi palco da festa de Bodas de Ouro do casal presidente da
FAG, Assis e Nair Gurgacz”.
Como se vê, há constantemente o uso da FAG para benefício da família Gurgacz, em
total desrespeito à Constituição Federal, ao Código Tributário Nacional e ao próprio
Estatuto Social da Fundação. A ideia de se construir uma entidade sem fins lucrativos
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

que atue na área educacional passa ao largo do que realmente é a Fundação Assis
Gurgacz.
5.5.3.9. Despesas com cartão de crédito dissonantes com os objetivos da Fundação
Ao compulsarmos as faturas de cartão de crédito corporativo pagas pela Fundação
(pasta “ITEM 7” às fls. 144), encontramos de plano lançamentos de despesas com
passagens aéreas totalmente fora dos objetivos da FAG. São gastos de cunho particular,
que denotam o uso de recursos da entidade para proveito pessoal, inclusive diversas
viagens para o exterior, com direito a aluguel de veículo (como exemplo, locação de
veículo e hospedagem em Miami, Flórida, em novembro de 2014).
Abaixo, listamos as principais constatações:

5.5.3.10. Despesas não comprovadas
Em que pese ter dito na resposta apresentada em 12/06/2018, relativo ao item 2 do
Termo de Intimação Fiscal n° 007, que “...as diferenças apontadas se referem a itens
não sujeitos à emissão de notas fiscais de venda mercadorias ou serviços, tais como
despesas com locação, depreciação e despesas financeiras”, tal afirmativa não pode
prosperar.
Se da planilha “Item 2 - DRE FAG 2014 a 2016.xlsx” juntada no Anexo ao Termo de
Intimação Fiscal n° 007 (fls. 102) descontarmos o que a FAG contabilizou como
aluguéis (que também podem ser provados por recibos idôneos), ainda teremos o
seguinte montante sem comprovação:
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Sem dúvidas, trata-se de um montante considerável, de quase trinta milhões de reais,
para os quais não foram juntadas provas de sua idônea utilização. Lembramos que uma
fundação privada goza de imunidade condicionada, que só se opera atendidos certos
requisitos, dentre eles o de manter escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Aqui não temos a
comprovação daquilo que está escriturado na contabilidade.
Só na rubrica de despesa “Passagens aéreas e translados”, extraída da DRE da
Fundação, temos os seguintes dispêndios, perfeitamente passíveis de serem
comprovados (já que por óbvio são emitidas pelo menos notas fiscais de serviços),
porém nada consta nas informações prestadas pelo sujeito passivo:

É no mínimo temerário que tamanho recurso careça de comprovação, ou que a
Instituição não disponha de sistema de controle interno ou acompanhamento de
demonstração das despesas compatíveis com a responsabilidade que lhe é atribuída.
5.6. Remuneração de seus dirigentes pelos serviços prestados:
Ao analisarmos por amostragem as GFIPs (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) das competências de
10/2013, 03/2014, 05/2015 e 11/2016 constatamos o pagamento de salários a dirigentes
da Fundação (fls. 670).
A redação original da alínea “a” do § 2o do art. 12 da Lei n° 9.532/1997 previa que a
concessão de imunidade tributária em relação aos impostos das entidades educacionais
sem fins lucrativos estaria condicionada, dentre outros quesitos, à não remuneração de
seus dirigentes, por qualquer forma, pelos serviços prestados. Tal vedação só foi
relativizada com a Lei n° 13.151, de 28/07/2015, vejamos:
(...)
O próprio Código Tributário Nacional, em seu art. 14, prevê de forma cristalina que a
vedação na cobrança de impostos em relação às instituições de educação sem fins
lucrativos fica condicionada à não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio a
qualquer título:
(...)
Por sua vez, o art. 9o do Estatuto Social da entidade prevê que a investidura nos cargos
de Direção não importa em remuneração sob qualquer forma, enquanto o § 1o explica
que se entende por cargo de Diretoria os integrantes dos Conselhos de Instituidores,
Deliberativo, Fiscal, de Programação, Presidência e membros da Diretoria Executiva da
Fundação, in verbis:
Art. 8o . A investidura nos cargos de Direção se dará mediante assinatura do
termo em livro próprio, ou nas atas de eleição e posse para os cargos para os
quais forem eleitos. § único. As atas das reuniões dos Conselhos e da Diretoria
Executiva serão lavrados em livro ou digitalizados e arquivados em local
próprio, sob responsabilidade da Diretoria Executiva.
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Art. 9o . Não serão remunerados, por qualquer forma os cargos de Diretoria e
não se distribuirão lucros, bonificações ou vantagens a diretores, instituidores
ou conselheiros, sob qualquer forma ou pretexto.
§ 1o. Os cargos de Diretoria, referidos no caput deste artigo, referem-se aos
integrantes dos Conselhos de Instituidores, Deliberativo, Fiscal, de
Programação, Presidência e membros da Diretoria Executiva da Fundação.
No caso em tela é nítido o pagamento de salário a dirigentes da Fundação, que inclusive
pertencem à família Gurgacz, contratados desde tenra idade (Nair Cristina Gurgacz
Ferreira foi admitida aos 16 anos de idade, enquanto Aline Gurgacz Ferreira Meneghel
aos 17), conforme quadro a seguir, extraído da Ata da Reunião Conjunta dos Conselhos
Instituidores e Deliberativo da Fundação Assis Gurgacz (fls. 301 e 302), realizada em
27/03/2012:

Conforme já esclarecido, a vedação foi relativizada a partir de 08/2015, liberando o
pagamento desde que cumpridos os requisitos legais, com destaque para a exigência de
comunicação ao Ministério Público. Tal comunicação não foi apresentada à
fiscalização, restando portanto descumprido o normativo legal, o que, por si só, já
impediria o gozo da imunidade por parte da Fundação.
5.7. Da isenção do PROUNI:
A Lei n° 11.096/2005 criou o Programa Universidade para Todos - PROUNI, cujo art.
8o previa a isenção do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins às instituições que aderissem ao
referido programa. Por seu turno, o § 3 o do art. 8o da citada Lei disciplinava que a
isenção seria calculada na proporção da ocupação efetiva das bolsas devidas, cujo
cálculo foi regulamentado pela Instrução Normativa RFB n° 1.394/2013.
Conforme contato via e-mail com o Ministério da Educação (fls. 671 e 672), a FAG,
apesar de ter aderido ao PROUNI em 27/10/2005 e renovado sua adesão em
01/01/2014, não contém registros de sua participação no programa desde 2015.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 001, a fiscalizada foi instada a apresentar os
cálculos relativos à Proporção de Ocupação Efetiva de Bolsas (POEB), conforme consta
da Lei n° 11.096/2005 e Instrução Normativa RFB n° 1.394/2013, bem como informar o
lucro da exploração, para fins de cálculo da eventual isenção de impostos que usufruiria
por aderir ao PROUNI.
Na sua resposta protocolada em 22/12/2017 (fls. 46), alegou que “...não aderiu ao
PROUNI e, por essa razão, não apresenta memórias de cálculos solicitadas no referido
termo, pois não aplica a metodologia mencionada na Lei n° 11.096/2005 e Instrução
Normativa n° 1.394/2013”.
Destarte, não se vislumbra eventual aplicação da isenção prevista no art. 8o da Lei n°
11.096/2005, tendo em vista que o contribuinte não cumpre os requisitos para sua
fruição.
6. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE/SUSPENSÃO DA ISENÇÃO
Por todo o conjunto probatório carreado aos autos, constata-se que o contribuinte não
observou os requisitos legais dispostos nos artigos 9o e 14 da Lei n° 5.172/66 - Código
Tributário Nacional; no caput e nas alíneas “a” e “b” do parágrafo 2o do artigo 12 da
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Lei n° 9.532/97; e no artigo 11 da Instrução Normativa RFB n° 1.394/2013.
Reproduzimos abaixo a legislação em comento:
(...)
Constatou-se a ocorrência de distribuição disfarçada de rendas por meio de contratos de
aluguel firmados entre entidades pertencentes ao mesmo grupo econômico, assim como
a remuneração de dirigentes da Fundação, em desobediência inclusive ao previsto no
seu próprio Estatuto, além de diversos dispêndios sem vinculação com os objetivos da
FAG, não restando suporte inclusive para se cogitar eventual isenção sob o amparo do
PROUNI, já que não há alunos matriculados valendo-se desse programa governamental.
O procedimento de suspensão da imunidade tributária observará o disposto no art. 32 da
Lei n° 9.430/1996, in verbis:
(...)
7. CONCLUSÃO
Pelo exposto, considerando as características do sujeito passivo de natureza jurídica de
sociedade empresarial com fins lucrativos, participante de grupo econômico de fato, que
se valeu de contratos de aluguel para transferência de numerário a empresa do grupo
com o fito de ao final promover a distribuição de lucros, com fins de reduzir tributos e
ludibriar a determinação legal que veda a fundação de distribuir sob qualquer forma os
seus rendimentos, e, pelo abuso da personalidade jurídica diante da confusão
patrimonial e administração comum das entidades componentes do grupo econômico,
incorrendo também no desvio de finalidade e aplicação do superávit em atividades e
despesas estranhas ao objeto da entidade, entende esta fiscalização que deve ser
suspensa a imunidade tributária de que trata a alínea “c” do inciso VI do artigo 150 da
Constituição Federal de 1988, a suspensão da isenção tributária de que trata o artigo 15
da Lei n° 9.532/1997, além de se suspender a isenção tributária de que trata a Lei n°
11.096/2005, que instituiu o Programa Universidade para Todos - PROUNI, no período
de 01/01/2013 a 31/12/2016.
Durante todo o período fiscalizado a entidade deixou de cumprir os requisitos legais
listados acima, de modo que o termo inicial da ocorrência das infrações, em
cumprimento ao § 5o do art. 32 da Lei n° 9.532/1997, é o dia 01/01/2013.
Por conseguinte, fica o sujeito passivo INTIMADO a apresentar, no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência da notificação, as alegações e provas que entender necessárias, conforme
disposto no § 2o do art. 32 da Lei n° 9.430/96.
(...)” [Os destaques são do original.]
6. Em 13/08/2018, de forma tempestiva, a interessada apresentou a
manifestação de fls. 740/1020, na qual se insurge contra a Notificação Fiscal,
requerendo o seu cancelamento e o restabelecimento da imunidade suspensa.
7. Por intermédio do Parecer Conclusivo às fls. 1021/1089, as autoridades
fiscais apreciaram a manifestação oferecida, decidindo pela suspensão da imunidade e
das isenções tributárias. Confira-se as suas conclusões:
“6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Tendo em vista todo o exposto no presente Parecer, decidimos pela suspensão da
imunidade/isenção, no período de 01/01/2013 a 31/12/2016, pela não observância das
condições fixadas em Lei para o gozo das referidas imunidade e isenções tributárias,
condições estas previstas: nos arts. 9o e art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN);
nas alíneas “a”, “b” e “d” do § 2°, além do § 3°, todos do art. 12 da Lei n° 9.532/1997; e
no artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 1.394/2013, que regulamenta o Prouni.
Assim, deve-se operar a suspensão: da imunidade que trata a alínea “c” do inciso VI do
artigo 150 da Constituição Federal de 1988; da isenção tributária de que trata o artigo 15
da Lei n° 9.532/1997; da isenção de que trata o art. 14, X, da Medida Provisória n°
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

2.158-35; e da isenção tributária de que trata o art. 8o da Lei no 11.096/2005, que
instituiu o Programa Universidade para Todos – Prouni.
Por fim, encaminhe-se os autos em tela à Saort/DRF/CVL, para adoção das medidas de
sua competência.”

Do ADE de Suspensão da Imunidade/Isenções
8. Ato contínuo, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Cascavel/PR
expediu em 05/09/2018 o Despacho Decisório de fl. 1105 e o Ato Declaratório
Executivo DRF/CVL/PR no 30/2018 (fl. 1106) declarando a suspensão da imunidade e
das isenções tributárias, no período de 01/01/2013 a 31/12/2016. Veja-se o aludido
ADE:
“ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/CVL/PR N° 30, DE 05 DE
SETEMBRO DE 2018
Declara a suspensão da imunidade e da isenção
tributárias,
no
período
de
janeiro/2013
a
dezembro/2016.
O DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
CASCAVEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 336 e 340 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado pela
Portaria MF n° 430, de 09 de outubro de 2017, e com base no artigo 32 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, artigos 9o e 14 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966, e artigo 123 do Decreto n° 7.574, de 29 de setembro de 2011, e tendo em vista o
que consta no processo administrativo n° 10935.724057/2018-48.
Art. 1o - Declara a suspensão da imunidade tributária da FUNDAÇÃO ASSIS
GURGACZ - FAG, CNPJ: 02.203.539/0001-73, no período de 01/01/2013 a
31/12/2016, por inobservância ao disposto no art. 150, IV, “c”, da Constituição
Federal de 1988, artigo 14 do Código Tributário Nacional e demais normas tributárias
pertinentes à matéria.
Art. 2o - Declara a suspensão da isenção tributária de que trata o art. 15 da Lei n°
9.532, de 10 de dezembro de 1997; do art. 8o da Lei n° 11.096, de 13 de janeiro de
2005; e do art. 14, X, da Medida Provisória n° 2.158-35, da pessoa jurídica
FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ - FAG, CNPJ: 02.203.539/0001-73, no período de
01/01/2013 a 31/12/2016.
Art. 3o - Fica a pessoa jurídica mencionada sujeita aos lançamentos de ofício para a
constituição dos créditos tributários relativos aos tributos e contribuições devidos e
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, cujos fatos
geradores ocorreram no período abrangido pela suspensão da imunidade e da isenção
tributárias aqui especificadas.
Art. 4o - O presente Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no DOU.”
9. Cientificada desse ADE em 13/09/2018 (fl. 1111), mesma data em que foi
publicado no Diário Oficial da União (fl. 1107), a contribuinte, por meio de seu
advogado e bastante procurador (fl. 2426), ofereceu em 15/10/2018 (fls. 1119/1120) a
impugnação de fls. 1121/1188, cujas alegações são abaixo reproduzidas:
“(...)
II.
PRELIMINARMENTE
-
DA
TEMPESTIVIDADE
DA
PRESENTE
MANIFESTAÇÃO
12. A Impugnante foi intimada a impugnar Ato Declaratório de Suspensão de
Imunidade/Isenção, no prazo de 30 dias, conforme artigo 32, § 6° da Lei n° 9.430/96:
(...)
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

13. Tanto a intimação eletrônica (1.108) quanto a data de publicação no DOU (fl. 1.107)
correspondem ao dia 13/09/2018:
(...)
14. Dessa forma, o prazo para a presente Impugnação se inicia em 14/09/2018 e se
encerra-se em 15/10/2018, o que evidencia a tempestividade do presente recurso.
III. DA IMPROCEDÊNCIA DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE PREVISTA NO
ARTIGO 150, INCISO VI, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA
DE INFRAÇÃO AO ARTIGO 14 DO CTN
III.1. DO ENQUADRAMENTO DA IMPUGNANTE NA IMUNIDADE E
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
15. A Fundação Assis Gurgacz é fundação sem fins lucrativos que tem como objetivo
atuar nas áreas da educação e da assistência social. Foi constituída em 1997 e, desde
então, tem reconhecidamente realizado atividades nas referidas áreas, o que NÃO foi
contestado pela fiscalização.
16. Nesse sentido, o art. 2° do seu Estatuto Social prevê a realização de ações na área da
Assistência Social, conforme descritas nos artigos 6° e 203 da Constituição Federal do
Brasil de 1988, com objetivo do amparo e desenvolvimento do ser humano, realização
de programas de ensino em todos os níveis e suas modalidades, de projetos
educacionais, culturais, esportivos, de lazer, de assistência social, de saúde, de
comunicação social e de meio ambiente e ecologia, bem como a execução de projetos
socioculturais voltados ao atendimento de crianças e adolescentes de baixa renda.
Ainda, realizada a promoção da dignidade humana na 3a idade e a promoção do ensino
em todos os níveis (vide Estatuto Social da Fundação - fls. 13 e seguintes).
17. A atuação assistencial da Impugnante tem destaque em relação à criança/adolescente
e aos idosos carentes, através de diversas ações e projetos, conforme se verifica a partir
de seu site na internet (www.fag.org.br). A Impugnante desenvolve seus projetos por
um programa macro, denominado "AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA",
"com a finalidade de dar suporte para todas as ações desenvolvidas nos programas e
projetos sociais, que visam promover o bem- estar social, a melhoria da qualidade de
vida, a formação cidadã, qualificação profissional e a inserção social". A relevância da
Fundação na comunidade e região em que atua é inegável, atendendo a um "público
anual de 70.000 (setenta mil) beneficiários no município de Cascavel e de outros
municípios da região oeste, por meio da Assistência Social, a Saúde, a Educação e a
Preservação Ambiental, além dos diversos programas sociais, projetos e ações pontuais
na comunidade", conforme informações constante de seu site.
18. Ademais, no menu Programas e Projetos, link "DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
ECONÔMICO", estão relacionadas diversas ações beneficentes realizadas pela
Impugnante, dentre as quais se destacam:
(...)
19. Sobre este aspecto, no Parecer Conclusivo de fls. 1.021 e seguintes, dentre a fama de
atividades e projetos realizados, a fiscalização contesta um único projeto: o Projeto de
Assessoria Jurídica Popular desenvolvido pelo Núcleo de Prática Jurídica (fl. 1.061 -
item 5.1 do Parecer). Segundo o Parecer, trata-se de uma obrigação imposta pelo MEC
às instituições que ofertem o curso de Direito. Independentemente da exigência em se
ter um Núcleo de Prática Jurídica para o estágio supervisionado obrigatório, fato é que a
FAG conta com tal núcleo e nele desenvolve um projeto social de desenvolvimento de
assistência jurídica gratuita a populações de baixa renda, o que denota sim um programa
assistencial.
20. Ademais, tendo em vista sua destacada atuação, a Impugnante possui as diversas
certificações em sua área de atuação, tais como certificado de utilidade púbica federal e
municipal, anexados ao presente processo (doc. 1 da Manifestação à Notificação):
(...)
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

21. De fato, tais características não importam presunção absoluta para fins de
imunidade, como quer a fiscalização (fl. 1.063 - Perecer, fl. 1.063), mas integram o
vasto conjunto de elementos que demonstram a legítima sujeição da FAG à imunidade
do artigo 150, VI, c, CF, que veda a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou
serviços das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos:
(...)
22. Se não se constituem prova definitiva sobre a imunidade, tais certificações possuem
sim força para atestar o caráter assistencial e de utilidade pública da Impugnante,
aspectos fundamentais para a fruição da imunidade.
23. Ainda, a Impugnante atende aos requisitos previstos no artigo 14 do Código
Tributário Nacional, uma vez que (i) não distribui quaisquer parcelas de seu
patrimônio e renda; (ii) aplica integralmente os recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais; (iii) mantém a escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos das formalidades legais.
24. Anualmente, a Impugnante envia a prestação de contas ao Ministério Público, órgão
que tem a função de fiscalizar as fundações, nos termos do art. 66 do Código Civil, bem
como da Resolução n° 2.434/ 02 do Ministério Público:
(...)
25. No caso da Impugnante, jamais houve rejeição de suas contas, conforme se verifica
dos relatórios elaborados pelo Ministério Público dos anos de 2013 a 2015. Veja-se que
a conclusão do Ministério Público é sempre pela aprovação das contas, a exemplo do
Parecer do ano de 2015:
(...)
26. É certo que a opinião pela aprovação de contas da Impugnante só é possível diante
da regularidade de suas atividades, inclusive a ausência de distribuição de rendimentos e
a avaliação de seus registros contábeis, ou seja, tal aprovação pressupõe, logicamente, a
observância do artigo 14 do Código Tributário Nacional.
27. Sobre este aspecto, o Parecer que fundamentou o Ato Declaratório aponta que a
análise das contas pelo Ministério Público "é limitado" (fl. 1.064). Menciona, ainda,
como exemplo, auditorias imperfeitas da PWC na Petrobrás e do Legislativo sobre o
Executivo.
28. Em primeiro lugar, os exemplos mencionados não se aplicam ao presente caso.
Trata-se de situações totalmente distintas, sobre as quais não cabe à Impugnante
tecer maiores considerações. Auditoria da PWC não tem nenhuma relação com
auditoria do Ministério Público.
29. Em segundo lugar, o objeto da auditoria não é limitado como afirma a
fiscalização. Ao contrário, a fiscalização do Ministério Público envolve ampla análise
da contabilidade, avaliação de controles internos, das atividades desenvolvidas, da
adequação aos fins estatutários, dentre outras competências atribuídas ao Ministério
Público. Nesse sentido é a Resolução n° 2432/ 02:
(...)
30. A avaliação do Ministério Público não se limita a auditoria prevista pelo Conselho
Federal de Contabilidade, mas envolve todas as questões citadas na Resolução
supratranscrita, esta não mencionada pela fiscalização
31. Ainda sobre os referidos requisitos do artigo 14 do CTN, a Impugnante trouxe aos
autos Declaração de que a entidade não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou
de suas rendas, a qualquer título; que a entidade aplica integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e que a entidade mantém
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão (doc. 02 da Manifestação à Notificação). Anexou, ainda, cópia
da ficha contendo o Relatório de Informações das Demonstrações Contábeis
protocolado no SICAP - Sistema de Cadastro e Prestação de Contas ao Ministério
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Público do Estado do Paraná, no qual também é possível verificar que a Impugnante não
distribui lucros nem parcelas do seu patrimônio a quaisquer títulos (doc. 03 da
Manifestação à Notificação). Por fim, anexou também cópias dos termos de abertura e
encerramento do seu Livro Diário e as fichas do Livro Razão, bem como o Balanço
Patrimonial (doc. 04 da Manifestação à Notificação).
32. Assim, a regularidade perante o Ministério Público, desprezada pelo Parecer e pelo
Ato Declaratório ora impugnado, junto aos demais documentos anexados ao processo, é
sim elemento fundamental para a comprovação do cumprimento do artigo 14 do CTN.
Trata-se da prova do cumprimento a requisitos não apenas formais, mas também
materiais, não podendo prosperar o Parecer e respectivo Ato Declaratório neste ponto.
33. Quanto ao CEBAS, reitera-se para o fato de não se configurar requisito para fruição
da imunidade, tanto assim que os requisitos previstos na legislação competente para
tratar da imunidade de instituição de educação sem fins lucrativos (artigo 14 do Código
Tributário Nacional) são distintos daqueles considerados para fins do CEBAS. O
próprio Parecer reconhece que não é definitivo para a fruição da imunidade.
34. Desta forma, afastadas considerando (i) a reconhecida atuação da Fundação, através
de programas e projetos na área educacional e assistência social; (ii) que nunca houve
reprovação de suas contas pelo órgão competente para respectiva análise (Ministério
Público); (iii) a documentação ora anexada aos autos (declaração, relatório de
demonstrações contábeis, livros Diário, Razão e Balanço Patrimonial), é de rigor o
reconhecimento da imunidade relativa às instituições de educação e de assistência social
sem fins lucrativos (artigo 15, VI, c da Constituição Federal de 1988), bem como do
cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional.
35. Neste passo, o que se verifica nos presentes autos é que a autoridade fiscal ignorou a
documentação apresentada pela Impugnante, bem como sua reconhecida atuação nas
áreas da assistência social e da educação. O que fez a autoridade fiscal foi realizar uma
série de suposições ao longo da Notificação Fiscal e do Parecer Conclusivo, sem,
entretanto, esclarecer qual a ilicitude de tais acusações ou que tipo de implicações estas
teriam na imunidade constitucionalmente garantida à Impugnante.
36. Cita-se, uma vez mais, considerações relativas ao fato de a Impugnante integrar um
grupo de sociedades, a menção aos contratos de aluguel e o Termo de Cooperação entre
a instituição educacional e um hospital, dentre outros atos jurídicos lícitos, realizados de
acordo com as finalidades da instituição, sem qualquer repercussão quanto à imunidade.
Da leitura da Notificação Fiscal, o que foi mantido no Parecer Conclusivo, não se
compreende quais são as acusações que importam em suspensão da imunidade, já que
não há um apontamento claro das eventuais violações cometidas pela Impugnante.
37. Nesse sentido, a despeito de diversas das acusações se configurarem como meras
suposições, sem relação com a suspensão da imunidade, ou com atos ilícitos, todas elas
serão devidamente rechaçadas, conforme a seguir se demonstra.
III.2. DA ACUSAÇAO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO
38. Em suas razões iniciais, constantes da Notificação de Suspensão, verificou-se que a
autoridade autuante, antes mesmo de relatar o ocorrido e antes de apresentar os supostos
elementos reunidos nos presentes autos, indicou, no item 3.2., que a Impugnante teria
feito um "planejamento tributário abusivo".
39. A Impugnante contestou a utilização de tal acusação, uma vez que não está
relacionada aos fatos, sendo trazida antes mesmo do relato dos fatos na Notificação
Fiscal, e uma vez que não há qualquer referência na legislação sobre o que consistiria o
alegado planejamento tributário abusivo.
40. No Parecer que fundamentou o Ato Declaratório ora impugnado, a autoridade fiscal
traz definição do que seria o planejamento tributário abusivo, mas ressalta que "A
LEGISLAÇÃO QUE TRATARIA DO TEMA NÃO FOI APROVADA" (fl. 1.065)
(destaques da Impugnante).
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

41. Ora, se a legislação que trata do tema não foi aprovada e se não há nem mesmo
na doutrina ou na jurisprudência concordância sobre o que seria um planejamento
tributário abusivo, é certo que essa fundamentação é totalmente descabida. Carece
de legalidade, como reconheceu o próprio Parecer. É dizer, o Ato Declaratório traz
expressamente um fundamento ilegal para embasar suas acusações.
42. Para sanar a ausência de lei e de regulação jurídica, o Parecer lança mão do jargão
que diz que "contra fatos não há argumentos". O que se discute nos presentes autos é
justamente a qualificação dos fatos e sua subsunção à lei, não podendo a fiscalização
tomar suas acusações com verdades absolutas, especialmente quando para subsumir a
um conceito (planejamento tributário abusivo) que inexiste na legislação.
43. Portanto, reitera a Impugnante as razões pelas quais a manutenção da acusação de
planejamento tributário abusiva ser totalmente descabida.
44. Considerando, ainda, que a Impugnante é entidade imune à incidência de impostos,
não haveria que se falar em um planejamento para pagar menos tributos.
45. De mais a mais, partir do pressuposto de um planejamento tributário abusivo indica,
em verdade, que a autoridade administrativa partiu de premissas equivocadas,
desprovidas de relação com documentação ou com o quanto determinado em lei.
46. No Direito Tributário, a conduta administrativa é regida pelo princípio da
legalidade, mais ainda, da estrita legalidade e da vinculação (artigo 5°, inciso II, e artigo
150, inciso I, ambos da Constituição Federal, além do artigo 97 do Código Tributário
Nacional), inclusive como elemento essencial para proteger o contribuintecidadão de
arbitrariedades da atuação estatal. Para a Administração Pública prevalece a estrita
legalidade na subsunção do fato à hipótese da norma e a legalidade no procedimento
para a constituição do fato jurídico tributário, com a expedição da norma individual e
concreta. Nesse sentido, não pode a autoridade administrativa, no procedimento fiscal
ou na própria constituição do crédito tributário, valer-se de teorias, conceitos ou
perspectivas não previstas legalmente.
47. A acusação feita na Notificação de Suspensão, e mantida no Parecer Conclusivo,
não tem qualquer efeito jurídico, tanto assim que não é mencionado qualquer
fundamento jurídico para embasá-la, de modo que esta se baseou apenas em suposições
genéricas, sem relação com a legislação tributária ou com as normas que regulam a
atuação das fundações.
48. Neste passo, de rigor que sejam rechaçadas quaisquer acusações de planejamento
tributário abusivo, seja pela ausência de previsão legal deste instituto, seja pela ausência
de demonstração de suas implicações, seja ainda pela ausência de correlação com as
acusações feitas no presente caso para fins de suspensão da imunidade.
III.3. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE BENS PARA A REALIZAÇÃO DE SUA
FINALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO
FUNDAÇÃO
49. Em sua Manifestação em face da Notificação de Suspensão, a ora Impugnante
demonstrou que somente após as ilações, a relatar as ''constatações fiscais". Pois bem, a
primeira das supostas acusações diz respeito à ausência de bens para realização de sua
finalidade.
50. Sobre este aspecto, considerou a autoridade fiscal que, no ano de sua constituição,
em 1997, a Fundação possuía apenas um veículo e um imóvel, não utilizados na
realização de suas atividades.
51. Em primeiro lugar, caso não houvesse qualquer bem quando da constituição da
Fundação, o que evidentemente não é o caso, a análise dessa questão para efeito da
qualificação enquanto tal não é de competência da fiscalização tributária, porquanto esta
matéria não tem qualquer relação de causa ou efeito com os aspectos fiscais.
Sabidamente, a qualificação da Fundação enquanto tal e a existência ou não de bens é
de averiguação do Ministério Público, o qual, dentro da sua exclusiva competência,
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

sempre fiscalizou, sendo certo que a Fundação, suas contas e sua atuação sempre foram
aprovadas, a exemplo dos relatórios já noticiados na presente Manifestação.
52. Em segundo lugar, verifica-se que a fiscalização dos presentes autos se refere tão
somente ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, razão pela qual tais
considerações devem ser de pronto afastadas na apreciação da manutenção da
imunidade, por não pertencerem a qualquer período relacionado ao fato gerador em
questão, datando dos idos de 1990.
53. Em terceiro lugar, e ainda que assim não fosse, constata-se novamente a ausência de
relação entre as considerações feitas pela fiscalização e a norma que garante a
imunidade da Impugnante. Não demonstra a autoridade fiscal qual requisito para a
fruição da imunidade teria sido violado pela suposta "ausência de bens suficientes".
54. Não cabe à autoridade fiscal avaliar a suficiência ou não dos bens utilizados para a
constituição da fundação, e mais grave, fora do período de fiscalização. Naquele
momento, a decisão de seu fundador foi fazer a dotação de um imóvel e de um veículo.
Tal fato, ressalta-se, fora da abrangência dos presentes autos, pode se justificar nos bens
possíveis de serem conferidos à fundação, na intenção de utilizar aqueles bens para as
atividades da fundação. Pouco importa nesse momento, e para fins fiscais, os bens
conferidos no momento de sua constituição. Fato é que a fundação foi criada conforme
disposições legais e passou a exercer as atividades previstas em seu estatuto, o que não
foi rechaçado sequer na peça sobre a qual a ora Impugnante se manifesta. Decidiu a
Fundação, então, por motivos que também não se submetem à avaliação da fiscalização,
não edificar o imóvel próprio e alugar um imóvel já edificado para exercer suas
atividades.
55. Em quarto lugar, não se verifica nas acusações fiscais qualquer ilicitude tributária
quanto à constituição da Fundação. Houve atendimento do Código Civil vigente à
época, com a indicação de bens livres. Tais aspectos nunca foram questionados.
56. Ainda, quanto à alienação de veículo, o fato de não ter sido comunicado ao
Ministério Público pela Fundação se configura uma mera irregularidade, não se
qualificando sobre qualquer legislação de regência como ilícito tributário suficiente à
suspensão da imunidade pela Receita Federal, tanto que isso nem mesmo foi indicado
na Notificação como um elemento para a suspensão. Não bastasse, o Ministério Público,
quando do exercício de sua competência de velar pelas fundações, aprovou as contas da
ora Impugnante, o que afasta qualquer consequência para a mencionada irregularidade.
É dizer, o próprio órgão competente por fiscalizar e velar pelas Fundações não
considerou que havia motivo suficiente para reprovação de contas, encerramento de
atividades ou aplicação de quaisquer outras sanções que, ao final, só prejudicariam a
sociedade.
57. Todos esses aspectos foram trazidos na Manifestação da Fundação em face da
Notificação de Suspensão de Imunidade. O Parecer Conclusivo que fundamentou o Ato
Declaratório, entretanto, insistiu em opinar na gestão da Fundação. Afirma que seria
"mais barato e vantajoso" ter edificado o imóvel ao invés de alugá-lo. Trata-se de
consideração que, insiste-se, foge ao escopo do trabalho fiscal. A opção de alugar ou
construir é exclusivamente da Impugnante e não pode, em nenhuma hipótese ser
questionada pela fiscalização.
58. No mais, para além das acusações sobre a suposta vantagem administrativa de
possuir ou alugar um imóvel, discussão incabível nestes autos, o Parecer fiscal insiste na
tese da distribuição disfarçada de lucros por aluguéis. Tal acusação será refutada em
tópico próprio, sendo demonstrado que o preço dos aluguéis era de mercado e que foi
devidamente justificado, do ponto de vista jurídico e, inclusive, do ponto de vista
econômico, o pagamento de aluguéis em atraso. O que insiste a Impugnante é que o fato
de se optar por aluguel não transforma tal ato em distribuição disfarçada de lucros.
59. Portanto, reitera a Impugnante todas as considerações já feitas quanto aos bens
necessários à execução de suas atividades, fazendo-se aqui referência novamente ao fato
de o Ministério Público ter reconhecido a legalidade e legitimidade das atividades da
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Fundação. Tal aspecto, embora desprezado e reduzido pelo Parecer, faz
indiscutivelmente prova da regularidade da imunidade da Impugnante.
60. Portanto, também com relação às presentes acusações (dos bens necessários à
execução de suas atividades), o que se verifica é que não produzem quaisquer efeitos
sobre o direito da Impugnante à imunidade.
III.4. DA ACUSAÇAO DE GRUPO ECONÔMICO: DOS PROCURADORES E
EMPREGADOS COMUNS
61. Um dos pontos centrais da acusação fiscal diz respeito ao fato de a Impugnante
(FAG) ter tido como Presidente o Sr. Assis Gurgacz e sua esposa, Sra. Nair Ventorin
Gurgaz, pessoas físicas que, a par de fundadores da Impugnante, possuem seus próprios
negócios, inclusive a sociedade ASGEL Ltda. Esse fato não indica qualquer ilicitude,
por óbvio.
62. A autoridade fiscal, entretanto, entende que a existência de procuradores comuns e
de empregados comuns entre tais pessoas jurídicas seria fundamento para um suposto
grupo econômico, "conforme tratamento dado pela Consolidação das Leis do Trabalho"
(Decreto-lei n° 5.452/43, artigo 2°, § 2°).
63. O Parecer de fls. 1.021 e seguintes utiliza a teoria do diálogo das fontes para
justificar a utilização do conceito de grupo econômico do Direito Trabalhista. Ocorre
que, para que haja diálogo entre as fontes, é necessário que no ramo do Direito próprio
não haja um instituto próprio, com regime jurídico próprio. Trata-se de teoria utilizada
para conferir coerência a ramos jurídicos complementares e que integram sistemas
próximos. Utilizando a mesma citação da autoridade fiscal na fl. 1.067: A teoria foi
desenvolvida por Erik Jayme, na Alemanha, e Cláudia Lima Marques, no Brasil. A
última doutrinadora propõe um sentido de complementaridade entre o Código Civil
de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor, sobretudo nas matérias de direito
contratual e responsabilidade civil. A teoria do diálogo das fontes foi desenvolvida
em outro contexto e, por óbvio, pressupõe a possibilidade de complementaridade, de
mínima identidade entre os ramos, da existência de uma lacuna jurídica e da
necessidade de recorrer a esse tipo de interpretação.
64. No caso em análise, inexistem os pressupostos para utilização da teoria do diálogo
das fontes. O Direito Tributário possui regramento próprio para tratar da
responsabilidade, não havendo espaço para que se traga um regime de responsabilidade
da CLT
65. A leitura do artigo 2°, § 2° da CLT é suficientes a ilustrar a ausência de
complementariedade:
(...)
66. Veja-se que o objetivo da legislação trabalhista é estabelecer solidariedade
decorrente da relação de emprego, sendo certo que, por possuir sistemática própria, com
premissas e princípios distintos da legislação tributária, é certo que tal disposição não
pode ser aplicada ao presente caso, em que nem mesmo se discute a exigência de
tributo, mas tão somente a suspensão de imunidade e, portanto, de observância do artigo
14 do Código Tributário Nacional. Novamente, tem-se um evidente descumprimento da
legalidade, in casu, na realização de acusações fiscais sem fundamento em lei própria,
ou melhor, com fundamento em norma claramente inaplicável à presente situação. Tal
aspecto, por si só, é suficiente para afastar qualquer pretensão da fiscalização em
formalizar uma acusação de grupo econômico, seja qual for o objetivo de tal acusação.
67. A definição de grupo econômico utilizada pela fiscalização é para fins
exclusivamente de execuções trabalhistas, não podendo ser alargado nem para cobrar
tributo, muito menos para impedir a existência de uma fundação. Fosse assim, as
maiores fundações da nação estariam extintas (já que são usualmente fundadas por
grandes empreendedores), em absoluto prejuízo à comunidade.
68. Questiona-se: qual a relação de tais acusações com os requisitos para a fruição da
imunidade? Há obrigação de que o instituidor ou Presidente de uma Fundação se afaste
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

de outras atividades? É vedado que o sócio de uma pessoa jurídica que exerça atividade
econômica crie uma Fundação? Ora, se assim fosse não haveria fundação neste país,
tendo em vista que é bastante corriqueiro que as Fundações educacionais e de
assistência social são justamente criadas por empresários, que pretendem realizar
atividades filantrópicas. Descabe aqui qualquer acusação de grupo econômico, portanto.
69. Ademais, tal alegação não tem qualquer relação com as exigências que devem ser
cumpridas para o enquadramento da fundação no artigo 14 do Código Tributário
Nacional. Assim, ainda que superada a ausência de fundamento jurídico, fato é que nos
presentes autos a constatação de que o Sr. Assis Gurgacz é fundador da Impugnante e
foi sócio da ASGEL Ltda. não tem qualquer consequência sobre a imunidade
constitucionalmente prevista e os requisitos do artigo 14 do CTN.
70. Especificamente sobre os empregados e procuradores em comum, insiste a
Impugnante no fato de que inexiste incompatibilidade entre a atuação em pessoas
jurídicas distintas, muito menos ilicitude. É preciso novamente ressaltar que a ilicitude
não se pode presumir, como pretende a fiscalização ao longo de todo o Parecer
Conclusivo que fundamentou o Ato Declaratório.
71. É natural que a Impugnante tenha pessoas da confiança de seu fundador trabalhando
na empresa. Tal aspecto não configura ilicitude e não afasta quaisquer dos requisitos
para manutenção e fruição da imunidade.
72. Veja-se que a fiscalização nem mesmo pretendeu investigar a atuação de tais
pessoas na Fundação ou em outra empresa relacionada pela fiscalização. Se o fizesse,
constataria que não há qualquer incompatibilidade, em especial porque muitos desses
profissionais são contratados pela FAG como professores. Tais profissionais exercem,
concomitantemente à docência na fundação, como natural ocorrer, outras funções nas
outras empresas mencionadas. Por isso, questiona-se novamente, qual a relação dessa
concomitância com a fruição da imunidade em discussão?! Pior ainda, é possível se
extrair juízo que a Fundação deve ter docentes exclusivos, não podendo que estes
ministrem aulas em outras instituições ou que tais profissionais, a exemplo de médicos,
advogados, psicólogos desenvolvam suas funções em outras instituições,
complementando sua atividade docente?
73. Cita-se, por exemplo, a Sra. Lais Raycik, que segundo a lista da fiscalização (fl.
698) foi por um período contratada pela FAG e pela Eucatur: na FAG foi contratada
como professora, no curso de psicologia; e na EUCATUR trabalha como psicóloga. Da
mesma forma, o Sr. Ramiro de Lima Dias, também trabalha na FAG como professor de
direito, ao mesmo tempo em que é contratado como advogado na empresa Eucatur:
(...)
74. Veja-se que no caso dos empregados e procuradores comuns, a Impugnante
apresentou vasta justificativa, inclusive documental, demonstrando a ausência de
qualquer consequência fiscal; há plausibilidade e possibilidade de procuradores e
empregados em comum. O Parecer, por outro lado, insiste na tese de que a Impugnante
estaria fazendo análise isolada das acusações. Ora, o que faz a Impugnante, desde a
Manifestação em face da Notificação de Suspensão, é rechaçar as acusações feitas.
Ao se afastar cada um dos tópicos de acusação, não restará o alegado conjunto
comprobatório que pretende amparar o Ato Declaratório. Deve a autoridade fiscal
reconhecer que a existência de empregados e procuradores comuns, grupo econômico
trabalhista, planejamento tributário abusivo, tudo isso é insuficiente, isoladamente ou
em conjunto, para a suspensão da imunidade.
75. Portanto, mais uma vez a Impugnante está diante de acusação sem qualquer relação
com os requisitos para fruição da imunidade; acusação feita sem fundamento aplicável
ao caso concreto e sem qualquer ilicitude. É de rigor, portanto, sejam também afastadas
as acusações de grupo econômico, seja qual for a finalidade pretendida pela
fiscalização.
76. Ainda, reitera-se que é impossível se falar em grupo econômico entre uma sociedade
com fins lucrativos, que distribui lucro a seus sócios ou acionistas, e uma fundação
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

(com fundador pessoa física), que não possui sócios nem acionistas, e tem finalidade
assistencial! O próprio fato de se tratar de Fundação impossibilita a acusação de grupo
econômico, porque esta não tem sócios. O fato de o fundador ser pessoa física com
posses e ser sócio de uma pessoa jurídica com atividade econômica não quer dizer nada
sobre a fundação. A bem da verdade, são usualmente pessoas físicas realizadoras de
negócios que possuem recursos e patrimônio, que conseguem dispender em prol da
sociedade, sem finalidade econômica, recurso e tempo para auxiliar o surgimento de
fundações, mormente aquelas onerosas, mas sem fim econômico, como as educacionais
e de assistência social, tal como é o caso da Impugnante
77. Por fim, quanto às acusações de pagamentos e remessas para a ASGEL Ltda., estas
serão tratadas em tópico próprio, tendo em vista que o Parecer se refere a eles ao tratar
do grupo econômico e ao tratar da finalidade lucrativa. Esclarece-se, desde logo, que os
pagamentos feitos à ASGEL são decorrentes de contratos de aluguel, devidamente
formalizados e com preço justo, o qual pode ser quitado diretamente em cada data de
vencimento, ou por meio de pagamentos por conta e ordem, tratados como
adiantamentos.
III.5. INDEVIDA ACUSAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
E FINALIDADE LUCRATIVA
78. O Parecer manteve a acusação que menciona que, "no plano fático, o contribuinte
tem fim econômico (...) o objeto social do sujeito passivo é a prestação organizada e
profissional de serviços educacionais" (fl. 694). Menciona o artigo 966 do Código Civil,
que define o que se considera empresário, porém, não teceu a autoridade fiscal nenhuma
consideração sobre quais os elementos específicos foram considerados para que se
qualificasse a atividade da Impugnante como econômica.
79. A atuação na área educacional pode se dar com objetivo de obtenção de lucro ou
sem finalidade lucrativa, sendo certo que no caso da Impugnante, a atuação sempre se
deu sem finalidade lucrativa. Tal aspecto não foi rechaçado pelo Parecer nos trechos
complementares. A ausência de finalidade lucrativa não significa que não possa haver
cobrança de mensalidade ou, ainda, que se obtenha um superávit decorrente dessa
cobrança, devendo ser este reinvestido nas suas atividades. Cita-se:
(...)
80. Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já admitiu que as entidades imunes
podem ter "atividade econômica", sendo-lhes vedada a distribuição de seus resultados
positivos:
(...)
81. No mesmo sentido a doutrina: "A expressão constitucional sem fins lucrativos
refere-se à finalidade da instituição e não ao eventual superávit obtido por entidade
que não tenha por fim o lucro: a finalidade é relevante e o superávit não." (ÁVILA,
René Bergmann. Lei 9.532/97 Comentada e Anotada; Síntese, 1998, nota n° 90, p. 97)
82. Portanto, o que se verifica no caso da Impugnante é a atuação na área educacional e
a obtenção de resultados positivos, não distribuídos e nela reinvestidos, o que não se
confunde com atividade econômica visando lucro.
83. Veja-se que o Parecer, na fl. 1.068 aduziu dados sobre o faturamento médio e o
pagamento de aluguéis, o que, insiste-se, não equivale a finalidade lucrativa ou
distribuição de lucros. O pagamento de aluguéis, inclusive em atraso, será objeto de
tópico próprio, em que se comprovou justificativas jurídicas, negociais e econômicas
para seu pagamento.
84. Cita-se também a Lei n° 9.532/97, que regulamenta a imunidade das instituições de
educação, sendo certo que NÃO HÁ NOS PRESENTES AUTOS DEMONSTRAÇÃO
DE QUE A IMPUGNANTE TENHA DESCUMPRIDO OS REQUITOS DO ARTIGO
12, VEJAMOS:
(...)
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

85. Aliás, o Parecer nem mesmo fez menção à Lei n° 9.532/97 para fundamentar a
finalidade lucrativa. E nem poderia haver, já que a Impugnante se enquadra nas
exigências do artigo 12, pois: a) não remunera dirigentes que não atuem na direção
executiva da Fundação, fazendo, nos poucos casos em que isso acontece, pelo valor de
mercado; b) aplica seus recursos na manutenção de seus objetivos sociais, não havendo
qualquer distribuição de rendimentos, sendo certo que as indevidas acusações da
autoridade fiscal serão rechaçadas no tópico seguinte; c) mantém escrituração completa
de receitas e despesas, tanto assim que a fiscalização e o Ministério Público tiveram
acesso à documentação contábil da Impugnante, conforme exaustivamente relatado na
Notificação Fiscal e nos Pareceres de Aprovação de Contas do MP; d) igualmente não
se contesta a conservação dos documentos pelo prazo exigido em lei; e) a fiscalização
reconhece a apresentação da Declaração de Rendimentos, informando a sujeição à
imunidade.
86. Neste passo, deve ser rechaçada a acusação de que a Impugnante exercia atividade
econômica visando o lucro tão somente porque prestava serviços educacionais e
cobrava mensalidades. A obtenção de resultado positivo não se confunde com lucro,
especialmente quando é comprovadamente reinvestido na fundação.
III.6. DA AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCRO:
PAGAMENTOS
JUSTIFICADOS
A
TÍTULO
DE
ALUGUEL
E
ADIANTAMENTOS
87. Ao final e ao cabo, juntamente com as demais ilações fiscais, a Notificação e o
Parecer Conclusivo que ampararam o Ato Declaratório pretenderam descaracterizar a
imunidade da Impugnante, afirmando que houve distribuição disfarçada de lucros por
meio de pagamentos a título de aluguel e adiantamentos, especialmente à ASGEL.
88. Reitera a Impugnante os equívocos na análise dos fatos cometidos pelo Parecer, já
que a relação com a ASGEL, especialmente quanto ao pagamento de aluguéis, foi
devidamente justificada nestes autos, inclusive durante a fiscalização.
89. Ressalta-se que a própria autoridade fiscal reconhece que os valores de aluguel
estipulados nos contratos de aluguel são de certo modo razoáveis (fl. 702). Neste
ponto, não pretendeu a Impugnante distorcer argumentos ou criar afirmações que
não existem, como afirma o Parecer nas fls. 1.069. Pretende a Impugnante apenas
deixar claro o que são premissas incontroversas, para que seja possível identificar
em que ponto está a discordância fiscal. Desta forma:
(i) não resta discussão sobre a existência de um contrato de locação;
(ii) o aluguel está sendo pago por imóvel cujo uso inexoravelmente é utilizado pela
Fundação para consecução de sua atividade, tratando-se de despesa necessária;
(iii) foi uma opção da Fundação, provavelmente porquanto menos onerosa, não
edificar em seu terreno próprio, mas locar imóvel pronto e já adaptado para
consecução de suas atividades; e
(iv) O PREÇO PRATICADO PARA O ALUGUEL ESTÁ ABSOLUTAMENTE
DENTRO DO VALOR DE MERCADO, NÃO TENDO A D. AUTORIDADE
FISCAL COMO NEGAR, AO CONTRÁRIO, MESMO PROCURANDO
ACUSAR A FUNDAÇÃO, RECONHECE QUE O VALOR PRATICADO DA
LOCAÇÃO É RAZOÁVEL!
90. O Parecer sugere, então, que o problema estaria nos aluguéis em atraso. Por essa
razão, insiste a Impugnante em algumas premissas: não há ilicitude quanto ao contrato
de aluguel, inclusive porque fixado preço de mercado. Daí que a suposta distorção
estaria no pagamento de aluguéis em atraso.
91. Tal acusação, ressaltada pelo Parecer as fls. 1.069, tampouco merece prosperar. Em
relação aos aluguéis em atraso, o que se tem é o cumprimento do quanto contratado pela
Impugnante, com os acréscimos legais e contratuais.
92. Os contratos de aluguel celebrados entre FAG e ASGEL são das instalações
utilizadas no desenvolvimento de sua atividade educacional (fl. 703). Desde o início da
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

fiscalização ficou claro que os pagamentos estão relacionados à finalidade da
Impugnante.
93. Não há como o Parecer questionar que é legítimo o pagamento de aluguel de uma
área bastante ampla, com moderna e adequada infraestrutura para o exercício de suas
atividades educacionais. Basta ver os vídeos e relatos públicos da FAG na internet, tais
como os que se apresentam abaixo:
(...)
94. Mas não é só. O quanto relatado pela fiscalização às fls. 702/703 apenas demonstra
que, como a Impugnante não poderia realizar investimentos significativos para edificar
prédio próprio, em terreno próprio, efetuou a locação de um local já edificado, com
infraestrutura adequada onde foram feitas benfeitorias, adaptadas para o exercício da
atividade educacional. Outras ilações sobre essa opção não são de competência da
Receita Federal e adentram em discussões sobre o valor de mercado dos aluguéis
pagos, correntes ou em atraso.
95. Aliás, nada mais natural, e novamente sem qualquer ilicitude, que a locação fosse
feita por uma pessoa jurídica relacionada ao instituidor da Fundação. Isso não significa,
entretanto, confusão patrimonial ou distribuição disfarçada de lucro. Tal só ocorreria, e
não seria distribuição disfarçada porque a locadora não é sócia da Fundação, mas
ilicitude, se o aluguel estivesse fora do preço de mercado. Tal aspecto não é contestado
diretamente pelo Parecer, que reitera as suposições feitas sobre aspectos gerenciais e
extra tributários. O que foi de reconhecimento da própria fiscalização é que o valor
pactuado e pago está totalmente dentro do valor de mercado, como não pode
deixar de admitir a própria autoridade fiscal.
96. Com relação aos aluguéis que estavam, nos termos da lei civil, prescritos, como
insiste a autoridade fiscal, não representa a impossibilidade de pagamento. Ao
contrário, significa que:
(i) a Fundação, talvez por dificuldade naqueles momentos, não cumpriu com a
obrigação de pagar o aluguel, na data de seu vencimento, aluguel este que nunca
foi cobrado fora do valor de mercado como admitiu a fiscalização;
(ii) após tamanho atraso no cumprimento das obrigações, o locador poderia até ter
despejado a fundação, mas o mesmo pacientemente aguardou o momento em que a
Fundação pudesse ressarci-lo de tantos atrasos;
(iii) a concessão feita pelo locador não pode, sob qualquer prisma, militar contra
ele, no sentido de que não mais poderia cobrar a fundação ou despejá-la;
(iv) qualquer locatário que esteja em imóvel cujo preço é razoável e que a
estrutura esteja adaptada às suas atividades tem interesse em quitar os atrasos e
nele permanecer;
(v) equivocada a alegação fiscal de que se o valor está prescrito melhor não pagar:
é o mesmo que dizer que os atos jurídicos devem ser pautados pela má-fé, em
oposição à boa-fé que impera no direito civil contratual.
97. Ao contrário do afirmado no Parecer Conclusivo, tais pagamentos não criaram
distorção, mas são plenamente justificados dadas as condições específicas da relação
jurídica e contratual das partes envolvidas. Sobre a legitimidade e boa-fé dos
pagamentos, ainda que em atraso, o Parecer Conclusivo não adicionou qualquer
comentário.
98. O que as alegações fiscais parecem indicar é que a Impugnante se valha da própria
torpeza e se beneficie do próprio inadimplemento contratual, o que ela jamais faria!
Poderia a Impugnante permanecer no imóvel, pagando a locação apenas a partir daquele
momento? Ainda que não estivesse dotada de boa-fé, o que não é o caso, mesmo depois
de muito atraso, a ponto de contado o prazo prescricional dos atrasos, havia interesse da
Impugnante em permanecer no imóvel e, portanto, no cumprimento do quanto pactuado
desde o início. Enfim, a sugestão fiscal não faz sentido nem do ponto de vista negocial,
muito menos do ponto de vista jurídico. A fiscalização pretende qualificar como ilícito
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

até mesmo o adimplemento de uma obrigação, reconhecida por ambas as partes do
contrato e que pretendiam prosseguir na relação contratual. Caso não fossem pagos os
aluguéis em atraso, acusaria a fiscalização de que houve um perdão indevido, o que
também se qualificaria como um ilícito?
99. Ou seja, o fato que a fiscalização pretende transformar em ilícito e, a partir disso,
fundamentar a acusação de distribuição disfarçada de lucros, é tão somente o pagamento
de aluguéis em atraso, dívida reconhecida por ambas as partes e reconhecido pela
própria fiscalização como originário de um contrato com valor de aluguel justo!
100. Ademais, a concessão feita de permanecer no imóvel, a despeito dos atrasos no
aluguel, deve ser considerado, não como uma ilicitude, como quer fazer crer a
Notificação Fiscal e o Parecer Conclusivo, mas como elemento de verdadeiro auxílio à
fundação, aguardando pacientemente período mais longo para o adimplemento da
obrigação. Naturalmente que o prazo mais longo, melhor dizendo, o grande atraso no
adimplemento da obrigação impõe um ônus maior para o devedor, qualquer que seja
ele, devendo este arcar com o pagamento da multa e dos juros efetivamente previstos
contratualmente. Eventual discussão sobre cumulação de multas e juro não afastam a
legitimidade do pagamento e respectivo valor, faltando competência para a Receita
Federal questionar a relação negocial, especialmente porque aqui não há qualquer
consequência sobre os requisitos de fruição da imunidade.
101. Ainda, especificamente quanto aos valores de multa e juros, como bem
reconhecido nos autos (Notificação Fiscal e Parecer Conclusivo), inclusive com menção
aos pareceres técnicos entregues pela Impugnante, tais encargos foram contratualmente
estipulados desde o início:

102. A autoridade fiscal pretende novamente uma inversão de valores, e questiona que a
Impugnante teria "aceitado passivamente a cobrança do locador". Ora, o valor devido
foi estabelecido contratualmente e, como fundamentado em parecer jurídico, havia
interesse no prosseguimento da relação negocial, do contrato de locação, foi dado um
prazo para pagamento dos aluguéis em atraso, e, ao final e ao cabo, seria equivocado
defender que a Impugnante deveria ter se beneficiado do próprio inadimplemento,
valendo-se da própria torpeza, comportamento este sim reconhecidamente ilícito no
ordenamento pátrio.
103. Neste passo, diferentemente do que pretende supor a fiscalização, diante desses
fatos não caberia qualquer responsabilização da diretoria da Fundação pelos pagamentos
dos aluguéis em atraso, já que estes foram feitos de forma lícita, em cumprimento aos
contratos pactuados e no interesse da Fundação em manter a locação.
104. Como se não bastasse, cumpre adicionar que os reajustes e pagamentos do preço de
aluguel eram avaliados pelos órgãos colegiados da Impugnante, devendo esta decisão,
portanto, ser considerada legítima, como de fato o foi pelo Ministério Público, que
nunca questionou qualquer pagamento de aluguel quando da aprovação de contas da
Fundação, atestando, inclusive, a boa situação econômica e patrimonial da Impugnante:
(...)
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

105. Por fim, para que restem afastadas todas as acusações da fiscalização quanto à
utilização do aluguel como forma de distribuição disfarçada de lucros, cumpre apontar
explícita contradição cometida pela autoridade fiscal. Isto porque, afirma-se na
Notificação Fiscal que o adiantamento de recursos não é levado em conta no momento
do pagamento das obrigações pela Impugnante, e que isto seria um indício do "modus
operandi" quanto à conta de aluguéis adiantado. Ocorre que, ao final, a própria
fiscalização reconhece que "a conta termina o ano zerada", ou seja, são descontados os
aluguéis, incluindo os aluguéis em atraso. Portanto, diferentemente do que alardeia a
fiscalização, houve uma compensação entre crédito e débito, obviamente levando-se em
conta o valor devido, incluindo valores em atraso.
106. Essas, portanto, devem ser as premissas a serem consideradas no presente
caso: o aluguel tinha valor justo e os aluguéis em atraso deveriam ser pagos, pois
havia interesse jurídico e negociai em seu pagamento.
107. Em face do exposto, não há que se falar em distribuição disfarçada de lucro
por meio de pagamento de aluguéis, tendo em vista:
(i) o próprio reconhecimento da Notificação acerca do valor justo e de mercado
pactuado entre FAG e ASGEL;
(ii) o interesse jurídico e negocial em quitar os aluguéis em atraso, afastando
qualquer comportamento contraditório e não se beneficiando a Impugnante da
própria torpeza;
(iii) todos os pagamentos são feitos no interesse da Fundação e de suas atividades
institucionais, tanto assim que a própria fiscalização reconhece que o prédio é
efetivamente utilizado na atividade da Impugnante;
(iv) não cabe à autoridade fiscal discutir o quanto pactuado entre as partes,
especialmente no tocante à fixação de multa e juros, sendo certo que os valores
exigidos foram amparados em laudos e perícias, não contraditados por linguagem
apropriada;
(v) a Fundação é que contou com bastante concessão do locador em aguardar por
muito tempo e várias vezes o atraso nos pagamentos;
(vi) nunca houve qualquer questionamento pelo Ministério Público quando da
aprovação das contas, sendo inclusive relatado a decisão do órgão competente na
fixação dos aluguéis e reconhecida a adequada situação econômica e patrimonial
da Impugnante.
108. Portanto, de tudo o quanto exposto, afastada a acusação de distribuição
disfarçada de lucros, resta igualmente afastada a existência de qualquer
descumprimento quanto ao artigo 14, incisos I e II do Código Tributário Nacional.
III.7. DA INDEVIDA ACUSAÇÃO DE DESPESAS NÃO VINCULADAS À
FINALIDADE DA ENTIDADE: PAGAMENTOS REALIZADOS POR CONTA E
ORDEM, TERMO DE COOPERAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DA ATIVIDADE
109. Outra acusação fiscal diz respeito a supostos pagamento de despesas não
vinculadas às finalidades da entidade. Em sua Manifestação à Notificação de
Suspensão, a Impugnante apresentou as devidas justificativas para cada uma das
despesas, sua relação com a atividade ou eventual equívoco de escrituração.
110. O Parecer Conclusivo elegeu algumas das despesas para reiterar o que já havia sido
dito, não se atentando à comprovação das despesas pela Fundação. Para a maioria das
despesas, mantiveram-se os juízos subjetivos e expressões vagas, as suposições e
presunções sem autorização em lei. Por exemplo, afirma ser "interessante notar" que a
instituição tenha um determinado gasto; afirma causar estranheza algumas das
aquisições para a faculdade, dentre outros.
111. Por essa razão, cumpre reiterar os fundamentos já apresentando, referenciando
novamente as provas apresentadas, sendo certo que a documentação apresentada pelo
contribuinte, para fazer prova sobre a manutenção da imunidade, não pode ser ignorada
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

com juízos subjetivos. A partir da apresentação de documentação, o ônus probatório
para afastar tal documento volta a ser da Fazenda. Nesse sentido, as lições do Prof.
Paulo de Barros Carvalho:
(...)
112. Além dos recursos movimentados da Impugnante para a ASGEL, devidamente
justificados conforme tópico anterior, a Notificação Fiscal lista alguns pagamentos
feitos a outras empresas. A própria autoridade verifica, entretanto, que tais pagamentos
foram devidamente lançados no item "Adiantamento de aluguel". Neste passo, cabe
elucidar que esses pagamentos foram feitos à conta e ordem da ASGEL, sendo
devidamente registrados contabilmente e, como já explicitado no tópico anterior,
descontados dos aluguéis devidos pela Impugnante. Não cabe à autoridade fiscal
questionar a motivação de que os pagamentos devidos e feitos à ASGEL tenham, por
vezes, sido feitos à conta e ordem. Não há novamente nenhuma ilicitude neste fato,
sendo ao contrário, prática comum. Aponta-se, mais uma vez, que não se preocupou a
autoridade fiscal em relacionar tal acusação com qualquer dos requisitos para fruição da
imunidade, de modo que por essas razões, devem ser desconsideradas as ilações fiscais
neste ponto.
113. Noutras palavras, como relatado pela própria fiscalização, alguns valores de
aluguel, inclusive valores em atraso, eram quitados ao longo de um determinado mês,
com pagamentos mínimos conforme necessidade da ASGEL que, pedia que o
pagamento servisse para quitar determinadas obrigações suas ou que ela assumiria a
qualquer título. Assim, qualquer pagamento da fundação tem natureza de pagamento de
aluguel, assim tratado na contabilidade. Nesse sentido, é a própria fiscalização, ao
discorrer o modus operandi, que admite que tais valores serviram para quitar uma
obrigação própria da Fundação, qual seja, aluguéis, sendo estes pagamentos a conta e
ordem controlados na conta adiantamentos, esta conta ao final zerada. Qualquer
ilicitude só existiria se o aluguel não fosse devido ou não fosse despesa própria da
fundação, o que obviamente não é o caso. Assim, não há mais nada a se discorrer a esse
respeito.
114. No item denominado na Notificação de "pagamentos efetuados em desrespeito às
suas finalidades estatutárias", a autoridade fiscal menciona uma série de pagamentos
que estariam em desacordo com suas finalidades. Embora já devidamente justificados
durante a fiscalização, cumpre elucidar a natureza e os motivos de cada um desses
grupos de pagamentos.
115. Quanto aos pagamentos de aluguéis em desrespeito aos contratos celebrados, o que
se constata, em verdade, não é qualquer desvio de finalidade, mas tão somente a
ausência de atualização formal da relação negocial. Nos casos mencionados pela
Notificação neste tópico, a relação efetiva é inclusive reconhecida pela fiscalização.
116. No caso dos pagamentos pela locação de imóvel em que está assentado o Núcleo
de Práticas Jurídicas, restou devidamente demonstrado que o imóvel, de propriedade de
Assis Gurgacz, foi objeto de um contrato de comodato, em que o proprietário autorizou
a comodatária (ASGEL) a explorar o imóvel. A ASGEL, por sua vez, locou o imóvel
para a Impugnante, a qual utilizou para instalar o Núcleo de Práticas Jurídicas, em
evidente atendimento às suas finalidades educacionais.
117. No caso dos pagamentos à FASUL - Ensino Superior Ltda., instituição de
ensino superior, estes foram devidamente justificados pela apresentação de um contrato
de cessão de estabelecimento, bem como planilha de movimentação financeira (fls.
108), como reconhecido pela fiscalização (fl. 713). Aliás, a intimação recebida pela
Impugnante era para comprovar a "aquisição" da FASUL, o que foi feito, conforme
reconhece o próprio fiscal (fl. 690 e Respostas à intimação de fl. 103/104)
118. Sobre este aspecto, cumpre esclarecer que havia interesse de que a FAG assumisse
a gestão administrativa e educacional da FASUL, tendo em vista o reconhecimento de
sua atuação na região, inclusive em Toledo/PR, cidade em que se localizava a FASUL.
Foi esse, inclusive, o que motivou a redação da cláusula décima do referido contrato,
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

que permitia a publicidade do novo nome do estabelecimento, antes mesmo dos trâmites
perante o MEC. Veja-se que a Impugnante passou efetivamente a atuar em Toledo/PR,
onde ficava o estabelecimento da FASUL, demonstrando a legitimidade do negócio e a
compatibilidade com sua atividade:
(...)
119. Quanto aos pagamentos ao Hospital São Lucas, classificados pela fiscalização de
desarrazoados, mais uma vez se está diante de verdadeira incompreensão acerca das
atividades da Impugnante. Apresentou-se, desde a fiscalização, Termo de Cooperação
Técnica celebrado entre o citado Hospital e a Impugnante, cujo objetivo é a utilização,
pela Impugnante de parte do espaço físico do Hospital, a fim de receber acadêmicos da
Faculdade. Veja-se que a locação compreendia não apenas espaços típicos de um
hospital, fundamentais para o estágio de diversas áreas, das ciências, mas também
envolvia salas de aula, informática, salas de coordenação, conforme cláusula abaixo:
(...)
120. Considerando que a Impugnante possui cursos de Medicina, Farmácia,
Enfermagem, Ciências Biológicas, Fisioterapia, Nutrição, dentre outros diversos cursos
na área da saúde, é evidente que os pagamentos decorrentes do Termo de
Cooperação atendem e são extremamente necessários à finalidade da instituição.
121. Verifica-se que a suposição fiscal para não aceitar as justificativas apresentadas se
refere ao número de alunos do curso de medicina que estariam aptos a utilizar o
hospital. É dizer, haveria uma suposta discrepância entre o valor pago pela Impugnante
e o número de alunos aptos a realizar estágio. Sobre este aspecto, não cabe à autoridade
fiscal realizar tal tipo de avaliação, especialmente quando é evidente a finalidade e
necessidade da locação. Muitas vezes, faz-se impossível uma previsão específica, de um
ano para outro, acerca do número de alunos que irão utilizar os espaços do hospital,
sendo natural que o cálculo seja aproximado. Em segundo lugar, a autoridade comete
grave equívoco ao desconsiderar a ampla gama de cursos que podem utilizar o hospital,
conforme acima mencionado. Não apenas medicina, mas também outros diversos cursos
da área da saúde - graduação e pós-graduação - também utilizam os espaços físicos do
hospital. É de se esperar que não apenas alunos do último período utilizem tais espaços,
de modo que outros períodos podem utilizá-los para fins educacionais diversos que não
apenas estágio. Ou seja, tais aspectos, desconsiderados pela autoridade administrativa,
demonstra quão subjetiva foi a análise feita na Notificação e no Parecer Conclusivo.
122. O Parecer Conclusivo adiciona que não havia controle por parte da FAG e que por
essa razão realizava pagamento a maior. Obviamente, havia utilização efetiva das
instalações da FAG, com alguma variação de alunos, devido à variedade de cursos que
utilizavam o Hospital. Os pagamentos foram feitos conforme tais estimativas, sendo
certo que eventuais diferenças pouco importam para a imunidade. Fato é que o contrato
existe, os cursos também existem e a utilização das instalações ocorreu, tudo em
conformidade com a finalidade educacional da FAG.
123. Portanto, inegável o atendimento às finalidades da instituição quanto aos
pagamentos acima descritos.
124. Quanto aos salários a latere ou "pagamento por fora", requer-se mais uma vez a
desconsideração de tal acusação, sem qualquer nexo causal com o debate sobre a fruição
da imunidade. O fato de a Impugnante ter enfrentado, em âmbito trabalhista, a discussão
sobre a remuneração de um único e específico colaborador, o qual era esporádico, não
autoriza qualquer conclusão sobre o pagamento de salários pela Impugnante. Após a
comprovação de que a remuneração foi feita através de RPA (Recibo de Pagamento de
Autônomo), a fiscalização pretendeu, no Parecer Conclusivo, adicionar outras ações
trabalhistas, que, entretanto, não fizeram parte das acusações originais e por essa
razão devem ser desconsideradas.
125. De qualquer modo, reitera-se que não se pode, igualmente, aceitar que os efeitos de
um processo trabalhista sejam trazidos para um processo tributário para fins de acusação
sobre existência de falta de escrituração de pagamentos. Aliás, não se discute no
Fl. 3802
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

processo trabalhista se o pagamento foi ou não escriturado, discute-se sobre a
qualificação de uma remuneração feita através de RPA (Recibo de Pagamento de
Autônomo), este devidamente apresentado, conforme abaixo se exemplifica no caso
originalmente trazido aos autos:

126. Portanto, totalmente descabida a menção a um processo trabalhista, de maneira
isolada e sem nexo causal com a fruição da imunidade, mormente porque o que se
chamou de pagamento por fora é tão somente porque o pagamento não estava na folha
de salários, jamais porque feito à margem da contabilidade, tanto assim que foi emitido
um RPA. A discussão da relação empregatícia não tem nenhuma relação com
pagamento fora da contabilidade. Tal acusação não é nem mesmo feita no âmbito
trabalhista. Este aspecto foi novamente ignorado no Parecer Conclusivo e, mantido o
evidente equívoco na acusação, desnecessários maiores detalhes a esse respeito.
127. Quanto às compras de supermercado, a fiscalização acusa se tratar de compras
particulares. O Parecer Conclusivo reitera a tese de que o número de itens da compra
seria prova de que as compras são particulares. No entanto, trata-se de ilações feitas pela
fiscalização sem qualquer fundamento fático ou jurídico. Veja-se que as compras são de
variados tipos e muito bem servem à utilização pela Fundação. O que permite à
fiscalização concluir que a compra de detergente é de uso pessoal e não de uso para
a Fundação?! Seria a quantidade? Não poderia ter a Fundação comprado em
caráter de urgência uma quantidade menor? Deveria deixar os ambientes sujos em
períodos sem aulas? A fiscalização avança a questões extremamente subjetivas. O que
impede que compra de produtos de limpeza sejam feitos fora do calendário
escolar? Esse é fundamento para suspender a imunidade da Fundação?! A
Fundação estaria em má situação se estivesse sem higiene se faltou algum material de
limpeza?! Qualquer instituição, inclusive de ensino, não faz compras de materiais de
higiene ou mesmo de alimentos fora do calendário escolar?! Permanece sem limpeza
nas férias? Equivoca-se a autoridade administrativa neste ponto, trazendo para o
processo aspectos que não tem qualquer nexo causal com a fruição da imunidade, o que
se nota pela simples leitura do item em comento.
128. Do mesmo modo, as despesas denominadas de compras com itens supérfluos
foram devidamente justificadas durante a fiscalização. A cama box foi alocada no
Hospital São Lucas, na área utilizada pelos alunos da FAG. A adega foi encaminhada
para a reitoria da faculdade. Em relação a tais itens, não há questionamentos da
fiscalização sobre sua compatibilidade com os objetivos da fundação, o que, mais uma
vez, resultaria em uma análise extremamente subjetiva e incabível nestes autos. Já
quanto aos cosméticos, foi demonstrado documentalmente que há um Laboratório de
Controle de Qualidade Biológica, em que são testados tais itens. A fiscalização pretende
Fl. 3803
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

questionar a quantidade comprada, novamente adentrando em uma análise subjetiva,
incabível nestes autos. Veja-se a utilização do termo "mínimo estranho" para desprezar
a prova apresentada pela contribuinte. Inaceitável o juízo subjetivo para definir a
suspensão da imunidade da Impugnante. Estando comprovada a utilização dos itens, de
rigor que sejam desconsideradas as acusações. Reproduz-se abaixo o plano de ensino
que comprova a disciplina em questão, já anexado aos autos:
129. Quanto à aquisição dos veículos, não há qualquer vedação para a aquisição de
carros, tanto assim que a fiscalização não indicou qualquer motivação válida, apenas
considerando ser "interessante" o empenho de recursos a esta finalidade. Mais uma vez,
pretende fazer prevalecer o subjetivismo na análise. Do ponto de vista jurídico, a
aquisição dos veículos não encontra nenhuma restrição. De igual forma, não houve
comprovação de que tais veículos não são utilizados pela Impugnante. A existência de
multas em localidades diversas nada significa, nem possui qualquer nexo causal com a
fruição da imunidade.
130. Ainda, com relação ao abastecimento de veículos, foram apresentados os
contratos de comodatos, demonstrando que os veículos foram utilizados para eventos
diversos no interesse da instituição, a exemplo de cursos, vestibular e ou eventos no
interesse da FAG e de sua diretoria. Ademais, totalmente improcedente a ausência de
firma reconhecida no contrato como fundamento para desqualificar a prova. Não há
qualquer exigência para esse tipo de contrato ser válido que as firmas estejam
reconhecidas. Nesse sentido, a relação das notas e respectiva justificativa foi anexada
como resposta ao item 06 do Termo de Intimação Fiscal no 007:
(...)
131. Quanto ao abastecimento de aeronaves, também foi apresentada farta
documentação, notas fiscais e contrato de cooperação em transporte. A fiscalização
pretende desqualificar a documentação apresentada a partir de suposições que fogem ao
escopo legal. O referido contrato de cooperação em transporte envolvendo a aeronave,
informava ainda as vantagens econômicas acerca da utilização dessa modalidade de
transporte, o que foi decidido em Conselho, inclusive amparado por Parecer Jurídico:
132. Ademais, a fiscalização não contestou a vantagem ou necessidade de desse
transporte, tampouco questiona o contrato realizada, de modo que fica evidente o
atendimento às finalidades da entidade.
133. Quanto à existência de alguns equipamentos adquiridos pela FAG, mencionados
pela fiscalização, o fato de se encontrarem em outros locais não significa que não são
utilizados pela FAG. A fiscalização simplesmente ignorou as justificativas apresentadas
pela Impugnante, desde a diligência (vide fl. 680 da própria Notificação). Ademais, não
houve outras intimações relativas a tais equipamentos. Nessa linha, entende a
Impugnante que o fato de o aparelho de raio-x, por exemplo, se encontrar no Hospital
São Lucas, onde os alunos da faculdade fazem estágio e com quem a Impugnante possui
um Termo de Cooperação, é motivo suficiente para concluir que o uso do aparelho está
adequado às finalidades da entidade. No mais, quanto aos demais equipamentos, não se
identifica o nexo causal entre as suposições fiscais e a fruição da imunidade pela
Impugnante.
134. Quanto às despesas com buffet, denominadas assim pela Fiscalização, cumpre
esclarecer que houve um equívoco na escrituração dos valores, razão pela qual a
Impugnante efetuou o devido ajuste contábil, estornando-os e lançando-os como
adiantamentos de aluguéis. Tal ajuste foi devidamente demonstrado:
(...)
135. Com relação às notas fiscais 00434 e 00349, também mencionadas pela
fiscalização, cumpre esclarecer que estas não foram quitadas pela Fundação, razão pela
qual não constam na contabilidade. Ou seja, o que se verifica é que se tratam de
pagamentos por conta e ordem que não foram concretizados e por isso não deveriam ser
utilizados para fins de acusação.
Fl. 3804
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

136. Cumpre esclarecer que não cabe à autoridade administrativa efetuar presunções,
sem autorização legal, sobre qual a destinação dos recursos utilizados. Restou
demonstrado que se trata de adiantamentos de aluguel e, considerando que o aluguel do
prédio utilizado pela Impugnante é, obviamente, compatível com suas finalidades, as
acusações fiscais não se prestam a fundamentar a suspensão da imunidade.
137. Especificamente quanto à utilização do espaço para realização de um evento,
acusação mencionada pela fiscalização, tampouco se estabeleceu o nexo causal com os
requisitos para a fruição da imunidade, sendo este mais uma das acusações que tornam
confusos os motivos da Notificação e do Parecer Conclusivo.
138. Quanto às despesas com cartão de crédito, relativas a viagens, a fiscalização limita-
se a listar alguns gastos, sem justificar os motivos pelos quais aceita parte das viagens e
não aceita outras. Ou seja, dentre os gastos com cartão de crédito, não identificou um
critério para distinguir gastos aceitos e não aceitos. Especificamente quanto a estas
viagens, de se esclarecer que são resultado de atividades acadêmicas de professores,
acadêmicos e dirigentes da faculdade no Brasil e no exterior, conforme demonstra
ampla documentação ora anexada (doc. 05 da Manifestação em face da Notificação).
Conforme documento emitido pela Reitoria, a FAG tem como um de seus objetivos o
apoio e o incentivo à participação de seus Diretores, Docentes e Acadêmicos em
eventos nacionais e internacionais, destacando-se a realização de missões, por meio de
seu Núcleo de Relações Internacionais, em Portugal, Espanha, Moçambique, Europa,
EUA, Chile entre outros
139. Ou seja, trata-se de viagens no interesse da instituição, como amplamente
documentado em notícias e fotografias veiculadas no sítio da faculdade, a exemplo das
missões a Portugal, África, Europa, dentre inúmeros eventos em que participaram
pessoas relacionadas à FAG:
(...)
140. O Parecer Conclusivo ignora a prova cabal da realização das despesas e da relação
com a finalidade da Fundação, mantendo a acusação de despesas fora da finalidade. O
que mais precisaria apresentar, além da prova da despesa com viagem e documentação
comprobatória de que a viagem foi realizada por professores e alunos em congressos e
outras atividades acadêmicas!? Parece a fiscalização exigir prova diabólica de que não
são em favor de interesses diferentes da FAG.
141. Por fim, quanto à suposta discrepância entre os valores lançados na
contabilidade a título de despesas de custeio e o que foi comprovado durante o
procedimento fiscal, conforme tabela reproduzida na fl. 718. Na tabela são
confrontadas "despesas totais lançadas na ECD" e as despesas totais apresentadas em
atendimento aos Termos de Intimação 001 e 002" (com apresentação de documento
fiscal). Ocorre que tal tabela não permite qualquer conclusão acerca da não
comprovação de despesas. Isto porque, a fiscalização compara números que incluem
despesas de naturezas distintas.
142. Quando menciona as despesas totais, isto inclui não apenas as despesas para as
quais há emissão de documento fiscal, como também outras despesas que não são
comprováveis via emissão de nota fiscal, a exemplo de despesas financeiras,
depreciação, dentre outras. Por essa razão, as conclusões feitas a partir da referida
tabela, de fl. 718, devem ser integralmente afastadas.
143. O Parecer Conclusivo trouxe uma nova lista, conforme planilha de fl. 1.078. Há
aqui uma inovação das acusações. Até o momento da Notificação, as despesas
contestadas estava devidamente relatadas nas próprias razões de Notificação. O que se
verifica, nesse momento, é que a fiscalização NÃO ACEITA QUE A FUNDAÇÃO
POSSA TER QUALQUER DESPESA, DESDE A MAIS CORRIQUEIRA DESPESA
DE QUALQUER ENTIDADE, SEJA IMUNE, SEJA EMPRESARIAL. Cita-se, por
exemplo, que a fiscalização não aceita despesas de material de informática, telefone,
cartório, despesas fiscais, material de limpeza. Ora, curioso notar que quando
comprados em pouca quantidade, a fiscalização afirma se tratar de compra pessoal.
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Porém, quando há compra de material de limpeza em quantidades maiores, gerando
mais despesas, a fiscalização ainda assim não admite se tratar de uma despesa
corriqueira, necessária, intrínseca a qualquer atividade. Que prova a fiscalização está a
exigir para aceitar despesas de material de limpeza?
144. Como se não bastasse, até mesmo o pagamento de tributos está listado no
somatório de despesas. Essas despesas também não são aceitas? Que ao menos a
fiscalização demonstrasse quais as despesas que não deveriam ser aceitas como
relacionadas à finalidade da Fundação!? Ou bem a fiscalização especifica quais as
despesas estariam em desacordo com a atividade e assim fundamentasse ou bem há total
arbitrariedade em relacionar todas as despesas, como se fosse proibido que a Fundação
fizesse qualquer pagamento.
145. O que se vê são despesas corriqueiras de qualquer organização, incapazes de
fundamentar uma acusação de tamanha gravidade como a suspensão de imunidade.
146. Portanto, o que também se verifica no Parecer Conclusivo é a premissa de que a
Fundação não realiza quaisquer despesas em sua finalidade Pelo exposto, e por mais
esta razão, justifica-se o cancelamento do Ato Declaratório de Suspensão da Imunidade.
III.8. DA ACUSAÇAO DE REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES
147. Quanto à acusação de remuneração de dirigentes, que, segundo a autoridade fiscal,
violaria o artigo 14, I, do CTN, verifica-se que são mencionadas apenas duas pessoas,
conforme tabela de fl. 731:
(...)
148. Trata-se de pessoas que exerciam funções executivas na entidade, sendo
remuneração neste caso autorizada conforme se extrai do artigo 12, § 2°, 'a', da Lei n°
9.532/97:
(...)
149. Não houve, por parte da fiscalização qualquer questionamento acerca da natureza
executiva das funções exercidas pelas pessoas supramencionadas, tampouco do valor de
sua remuneração, aliás, bem módicos vis a vis o trabalho executado. Por essa razão,
inclusive, não se compreendeu a razão do presente apontamento na Notificação Fiscal.
Veja-se, aliás, que a própria autoridade fiscal reconhece que a vedação de remuneração
foi flexibilizada, indicando que o caso da Impugnante se enquadra justamente na
hipótese de liberação do pagamento (fl. 731):
(...)
150. A única observação feita pela autoridade fiscal diz respeito à suposta ausência de
comunicação ao Ministério Pública. Porém, mais uma vez, desconsiderou que as contas
da Impugnante jamais foram rejeitadas pelo Ministério Público, tendo sido apreciados
os pagamentos por ela realizados, razão pela qual há que se afastar qualquer
irregularidade no tocante ao item em comento.
151. Após devidamente justificado a remuneração na Manifestação à Notificação, o
Parecer Conclusivo não aduziu qualquer consideração sobre este ponto, razão pela qual
entende-se que acolheu as considerações da Impugnante.
III.9. CONCLUSÃO: DA AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA SUSPENSÃO DA
IMUNIDADE
152. Por todo o quanto exposto, rechaçadas todas as suposições e acusações feitas na
Notificação Fiscal e no Parecer Conclusivo, que ampararam o Ato Declaratório de
Suspensão de Imunidade, é certo que não remanescem elementos capazes de
fundamentá-la. Em suma, considerando que:
(i) A Fundação Assis Gurgacz tem como objetivo realização de programas de ensino em
todos os níveis e suas modalidades, de projetos educacionais, culturais, esportivos, de
lazer, de assistência social, de saúde, de comunicação social e de meio ambiente e
ecologia, bem como a execução de projetos socioculturais voltados ao atendimento de
Fl. 3806
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

crianças e adolescentes de baixa renda; a promoção da dignidade humana na 3a idade e
a promoção do ensino em todos os níveis, enquadrando-se, portanto, a imunidade de
"instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos", conforme
previsão do artigo 150, VI, c, da Constituição Federal.
(ii) Efetiva atuação em programas e projetos nas áreas da educação e assistência social,
a exemplo dos programas de aprendizagem profissional, centro de convivência e
fortalecimento para pessoa idosa, programa Paraná alfabetizado, projeto de assessoria
jurídica popular, projeto de saúde integrado, programa de alfabetização solidária, dentre
outros.
(iii) Não distribui quaisquer parcelas de patrimônio ou renda, aplicando integralmente
seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais e escrituração de receitas
em livros, razão pela qual suas contas e sua condição de Fundação jamais foi reprovada
pelo Ministério Público.
(iv) A Declaração de não distribuição de patrimônio ou rendas, bem como ficha
contendo Relatório de Informações das Demonstrações Contábeis, protocoladas no
Sistema de prestação de contas do Ministério Público; cópia do Livro Diário e fichas do
Livro Razão e Balancete Patrimonial, reforçando a observância do artigo 14 do Código
Tributário Nacional.
(v) A acusação de "planejamento tributário abusivo", não tem qualquer nexo com a
suspensão de imunidade e não se reporta a qualquer fato específico. A acusação de
descumprimento aos requisitos para obter a isenção do Prouni, quando a própria
Impugnante, durante a fiscalização, já havia informado que não participa do referido
programa, não tomando tal benefício, e por essa razão não entregou os relatórios
solicitados.
(vi) Os bens conferidos para a Fundação, à época de sua instituição, nem mesmo
poderiam ter sido objeto da fiscalização, uma vez que fora do período objeto do
presente procedimento. Tal análise tampouco tem causa ou efeito fiscal, razão pela qual
não está no espectro de competência da Receita Federal do Brasil, mas do Ministério
Público, que chancelou a Fundação enquanto tal. Ademais, não há qualquer previsão
legal que exija bens mínimos para a instituição de uma fundação, tanto assim que o
Ministério Público nunca questionou a capacidade da Fundação de realizar suas
atividades.
(vii) O fato de o Presidente da Fundação também atuar na área empresarial, em outros
setores, ou de ser sócio em outras pessoas jurídicas não tem qualquer ilicitude e muito
menos repercussão na fruição da imunidade em discussão. Aliás, é usual que as
fundações sejam criadas por empresários, que destinam tempo e recursos para
determinada finalidade não lucrativa. Da mesma forma, improcedente a pretensão de
criar um grupo econômico, com base em disposições CLT, o que ademais não tem
qualquer relação com os requisitos para a fruição da imunidade.
(viii) A existência de empregados e procuradores comuns entre as pessoas jurídicas
apontadas pela fiscalização tampouco representa impeditivo para a imunidade.
Demonstrou-se que inexiste incompatibilidade entre as funções exercidas, a exemplo de
profissionais que atuam em suas respectivas áreas em uma determinada empresa e como
docente na Fundação. Não é necessário que todos os professores sejam exclusivos, ao
contrário!
(ix) O simples fato de atuar na área educacional e cobrar, para parte dos alunos,
mensalidade, não representa finalidade lucrativa. Há uma ampla gama de Fundações
educacionais, de ensino fundamental ou superior, que cobram mensalidades e mantem a
imunidade, já que o resultado positivo da atividade é reaplicado na própria Fundação.
Este também o caso da Fundação, que atende, inclusive, às exigências do artigo 12 da
Lei n° 9.532/97.
(x) Não há qualquer distribuição disfarçada de lucros, tendo sido demonstrado que os
pagamentos a título de aluguel e adiantamentos são decorrentes de contratos regulares,
com fixação de preço justo e de mercado (conforme reconhecido pela própria
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

fiscalização), sendo certo que os espaços objeto de locação são efetivamente utilizados
nas finalidades educacionais da Fundação (o que não é contestado).
(xi) O pagamento dos aluguéis em atraso, objeto de questionamento pela fiscalização,
também foram realizados dentro da legalidade e do interesse jurídico e negocial da
Fundação. Ao realizar tais pagamentos, nos termos em que contratualmente acordado, a
Fundação pretendeu simplesmente quitar obrigações vencidas, com as sanções e
compensações decorrentes do longo atraso. Em atendimento à legislação, buscou a
Impugnante não se beneficiar da própria torpeza, valendo-se da prescrição para não
quitar débitos que havia reconhecido e que lhe haviam concedido prazo para
pagamento. Ademais, tais pagamentos em atraso foram devidamente compensados com
outros adiantamentos que haviam sido realizados pela Impugnante à pessoa jurídica
credora. Inexistente, portanto, qualquer comprovação de distribuição disfarçada de lucro
(xii) As despesas constantes da Notificação Fiscal (e do Parecer Conclusivo) foram
todas devidamente justificadas, inclusive em função da finalidade da entidade. Cumpre
afastar, neste ponto, os juízos subjetivos realizados pela fiscalização, a exemplo do uso
de expressões como "causa estranheza", "conclusão mediante presunção" (sem
autorização legal), dentre outras, que indicam que a não aceitação das provas trazidas
durante toda a fiscalização foram feitas sem fundamento em lei. Chegou-se, inclusive, a
contestar compras de material de limpeza. Ressalta-se que durante a fiscalização foram
justificadas todas as compras, sendo inclusive indicada a finalidade a que serviram.
(xiii) A remuneração dos dirigentes ocorreu por serviços prestados, dentro dos limites
legalmente estabelecidos, tanto que a própria fiscalização reconhece a possibilidade de
remuneração, e não contesta o valor dos pagamentos, (módicos aliás, em razão do
trabalho exercido). Apenas contesta a ausência de comunicação ao Ministério Público.
Reitera-se que tal fato não é razão para suspensão da imunidade, sendo certo ainda que
o Ministério Público teve acesso a toda a documentação da Impugnante, jamais tendo
reprovado as contas, aspectos que inequivocamente suprem tal alegada irregularidade,
Considerando toda a documentação e elementos apresentados pela Impugnante, não
restam dúvidas de que a Fundação Assis Gurgacz se enquadra na imunidade do artigo
150, VI, c, da CF, e atende aos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional,
devendo ser cancelada a suspensão a da imunidade.
153. Lembra-se que durante a fiscalização foi anexada ampla documentação, sendo
adicionada na Manifestação à notificação (fls. 740/1020), os seguintes documentos, as
quais se faz referência para evitar nova juntada de documentos que já estão nos autos:
• Doc. 01 - Certificações recebidas pela Impugnante.
• Doc. 02 - Declaração de que a entidade não distribui qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas.
• Doc. 03 - Ficha contendo o Relatório de Informações das Demonstrações Contábeis
protocolado no SICAP - Sistema de Cadastro e Prestação de Contas ao Ministério
Público do Estado do Paraná.
• Doc. 04 - Termos de abertura e encerramento do seu Livro Diário e as fichas do Livro
Razão, bem como o Balanço Patrimonial.
• Doc. 05 - Notícias e fotos demonstrando a finalidade das viagens realizadas, no
interesse da instituição.
IV. DO PEDIDO
154. Por todo o exposto, é a presente para requerer seja conhecida a presente
Impugnação, a fim de lhe dar integral provimento para cancelar o Ato Declaratório n°
Ato Declaratório Executivo DRF/CVL/PR n° 30, publicado em 13/09/2018, com o
necessário restabelecimento da imunidade/isenção da Impugnante, inclusive para que
possa manter as atividades desenvolvidas em prol da comunidade.” [Os destaques são
do original.]

Fl. 3808
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Dos Autos de Infração e Termo de Verificação Fiscal
10. Com a suspensão dos benefícios da imunidade e das isenções tributárias, a
fiscalização lavrou Autos de Infração para exigir os tributos devidos nos anos-
calendário de 2013, 2014, 2015 e 2016, cuja apuração e irregularidades encontradas
são detalhadas no Termo de Verificação Fiscal às fls. 1190/1276, parte integrante das
peças impositivas.
10.1. Nesse documento, após a transcrição das constatações consignadas na
Notificação Fiscal que suspendeu a imunidade e as isenções, as autoridades lançadoras
relatam o seguinte:
“(...)
6. DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DE IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIAS
O sujeito passivo desfruta, em tese, dos seguintes benefícios tributários:
- Imunidade tributária do IRPJ - Constituição Federal de 1988, artigo 150, inciso VI,
alínea “c”;
- Isenção tributária do IRPJ e da CSLL - Lei n° 9.532/1997, artigo 15;
- Isenção tributária da Cofins - Medida Provisória n° 2.158-35, artigo 14, inciso X; e
- Isenção tributária do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e COFINS - Lei n° 11.096/2005 (Prouni),
artigo 8°.
Foi constatado, durante o procedimento de fiscalização, que o sujeito passivo não
cumpre os requisitos estabelecidos pela legislação tributária para gozo de nenhum dos
quatro benefícios fiscais elencados acima pelos motivos a seguir expostos.
6.1. Da imunidade prevista na Constituição Federal de 1988, art. 150, inciso VI,
alínea “c”:
O referido dispositivo constitucional trata da imunidade condicionada, ou seja, aquela
que só se opera atendidos os requisitos estabelecidos em lei. No caso em tela houve
ofensa aos seguintes regramentos:
a) A entidade distribuiu (disfarçadamente) lucros a seus controladores, além de
transferir recursos a terceiros, em desrespeito à Lei n° 9.532/1997, artigo 12, § 2°, alínea
“a”, e Lei n° 5.172/66, artigo 14, inciso I (mediante a prática de pagamento de aluguéis
a qualquer custo, que ao final são transferidos aos sócios como dividendos; pagamento
de despesas particulares; pagamento de despesas de outras empresas do grupo;
transferência de numerário a outras empresas do grupo, etc.);
b) A entidade não aplicou integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos
sociais, infringindo o disposto na Lei n° 5.172/66, artigo 14, inciso II, e Lei n°
9.532/1997, artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 3° (ao aplicar recursos em atividades
estranhas ao seu objeto, tais como: pagamento de despesas particulares; transferência de
numerário para outras empresas do grupo econômico, etc.);
c) A entidade não apresentou documentação que comprove a totalidade de suas
despesas, em desrespeito à Lei n° 9.532/97, artigo 12, §2°, alínea “d” (não comprovou
os gastos componentes das faturas de cartão de crédito da entidade, bem como outras
despesas lançadas na contabilidade apontadas pela fiscalização).
6.2. Da isenção do art. 15 da Lei n° 9.532/1997
A Lei n° 9.532/1997 trata da isenção de IRPJ e CSLL às entidades que atenderem certas
condições elencadas no seu art. 12, § 2°. A infringência a esta e a outras normas é a
seguinte:
a) A natureza jurídica da entidade tem características de sociedade empresarial, por
exercer atividade com fins econômicos, ou seja, atividade comercial, o que é
Fl. 3809
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

incompatível com a Lei n° 9.532/97, artigo 15, combinado com o parágrafo único do
artigo 62 da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil);
b) A entidade distribuiu (disfarçadamente) lucros a seus controladores, em desrespeito à
Lei n° 9.532/1997, artigo 12, § 2°, alínea “a” (mediante a prática de pagamento de
aluguéis a qualquer custo, que ao final são transferidos aos sócios como dividendos);
c) A entidade não aplicou integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos
sociais, infringindo o disposto na Lei n° 9.532/1997, artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 3°
(ao aplicar recursos em atividades estranhas ao seu objeto, tais como: pagamento de
despesas particulares; transferência de numerário para outras empresas do grupo
econômico, etc.);
d) A entidade não apresentou documentação que comprove a totalidade de suas
despesas, em desrespeito à Lei n° 9.532/97, artigo 12, §2°, alínea “d” (não comprovou
os gastos componentes das faturas de cartão de crédito da entidade, bem como outras
despesas lançadas na contabilidade apontadas pela fiscalização).
6.3. Da isenção tributária da Medida Provisória n° 2.158-35
A Medida Provisória n° 2.158-35, em seu 14, X, previu, dentre outras situações, a
isenção tributária da Cofins em relação às atividades próprias das entidades de educação
e assistência social a que se refere o art. 12 da Lei n° 9.532/1997.
Como visto, o que a referida Medida Provisória fez foi estender a isenção da Cofins aos
contribuintes que já gozavam da isenção do IRPJ e da CSLL, prevista na Lei n°
9.532/1997, de modo que deve se sujeitar às condições impostas em lei para a fruição da
referida isenção. As violações às normas que autorizam a isenção são as seguintes:
a) A entidade distribuiu (disfarçadamente) lucros a seus controladores, em desrespeito à
Lei n° 9.532/1997, artigo 12, § 2°, alínea “a” (mediante a prática de pagamento de
aluguéis a qualquer custo, que ao final são transferidos aos sócios como dividendos);
b) A entidade não aplicou integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos
sociais, infringindo o disposto na Lei n° 9.532/1997, artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 3°
(ao aplicar recursos em atividades estranhas ao seu objeto, tais como: pagamento de
despesas particulares; transferência de numerário para outras empresas do grupo
econômico, etc.);
c) A entidade não apresentou documentação que comprove a totalidade de suas
despesas, em desrespeito à Lei n° 9.532/97, artigo 12, §2°, alínea “d” (não comprovou
os gastos componentes das faturas de cartão de crédito da entidade, bem como outras
despesas lançadas na contabilidade apontadas pela fiscalização).
6.4. Da isenção do Prouni:
A Lei n° 11.096/2005 criou o Programa Universidade para Todos - PROUNI, cujo art.
8° previa a isenção do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins às instituições que aderissem ao
referido programa. Por seu turno, o § 3° do art. 8° da citada Lei disciplinava que a
isenção seria calculada na proporção da ocupação efetiva das bolsas devidas, cujo
cálculo foi regulamentado pela Instrução Normativa RFB n° 1.394/2013, com vigência
a partir de 01/01/2014.
Conforme contato via e-mail com o Ministério da Educação (fls. 671 e 672), a FAG,
apesar de ter aderido ao PROUNI em 27/10/2005 e renovado sua adesão em
25/11/2014, não contém registros de sua participação no programa desde 2015.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 001, a fiscalizada foi instada a apresentar os
cálculos relativos à Proporção de Ocupação Efetiva de Bolsas (POEB), conforme consta
da Lei n° 11.096/2005 e Instrução Normativa RFB n° 1.394/2013, bem como informar o
lucro da exploração, para fins de cálculo da eventual isenção de impostos que usufruiria
por aderir ao PROUNI.
Na sua resposta protocolada em 22/12/2017 (fls. 46), alegou que “...não aderiu ao
PROUNI e, por essa razão, não apresenta memórias de cálculos solicitadas no referido
Fl. 3810
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

termo, pois não aplica a metodologia mencionada na Lei n° 11.096/2005 e Instrução
Normativa n° 1.394/2013”.
Destarte, não se vislumbra eventual aplicação da isenção prevista no art. 8° da Lei n°
11.096/2005, tendo em vista que o contribuinte não cumpre os requisitos para sua
fruição. Em síntese:
a) A entidade não demonstra em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os
elementos que compõem as receitas, custos, despesas e resultados do período de
apuração, referentes às atividades sobre as quais é aplicada a isenção, segregados das
demais atividades, bem como não informou os dados necessários ao cálculo do POEB,
em desobediência ao art. 11 c/c art. 13, caput e § 1°, todos da Instrução Normativa RFB
n° 1.394/2013.
7. DA APURAÇÃO DO IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS
O exame da escrituração contábil levou em consideração os débitos declarados nas
últimas DCTF válidas (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), além
das demonstrações contábeis constantes das ECD (Escrituração Contábil Digital)
apresentadas pelo contribuinte em 2014 a 2016, ECF (Escrituração Contábil Fiscal) e
DIPJ relativas aos anos de 2014 a 2016, e ainda as EFD- Contribuições para o período
de 2013 a 2016, tudo conforme as fls. 149 a 161, 1187 e 1188, além da análise da
documentação complementar fornecida pelo sujeito passivo.
Neste item não mais trataremos da motivação para a suspensão da imunidade e da
isenção da fiscalizada, fato já superado com a edição do Ato Declaratório Executivo n°
30/2018 (fls. 1107), citado anteriormente, mas sim das infrações à legislação do imposto
de renda da pessoa jurídica apuradas no curso da ação fiscal.
Assim, expediu-se o Termo de Intimação Fiscal n° 008 (fls. 1112 a 1114), de
13/09/2018, pelo qual o contribuinte foi intimado a apresentar os elementos necessários
para o cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins devidos, assim como
explicar do que se tratam as contas contábeis “3.1.2.8.0001 - APOIO FINANCEIRO”,
“3.1.2.8.0002 - BOLSA DE ESTUDOS - FAG”, “3.1.2.8.0003 - BOLSA DE
ESTUDOS E CONVENIOS” e “3.1.2.8.0006 - O. AJUDA DE CUSTO
ACADEMICOS”.
Em sua resposta (fls. 1115 a 1118), prestada em 08/10/2018, juntou a memória de
cálculo dos tributos devidos, e esclareceu que “as contas contábeis 3.1.2.8.0002,
3.1.2.8.0003 e 3.1.2.8.0006 se referem a bolsas e descontos nas mensalidades oferecidos
aos acadêmicos em razão de programas mantidos com entidades como o Ministério
Público, Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, bem como com empresas e
programas sociais”.
Feitas estas considerações iniciais, passemos à análise da documentação apresentada,
bem como a apuração do imposto e contribuições devidos.
7.1. Da indedutibilidade das despesas com bolsas de estudo e congêneres na
apuração do lucro real:
Entende-se por bolsa de estudos, a quantia despendida por determinada pessoa, física ou
jurídica, destinada ao custeio do aprimoramento cultural, técnico ou profissional, de
terceiros, sem beneficiar diretamente a pessoa concedente. (Parecer Normativo CST n°
326/1971)
Até o ano-calendário de 1995, observados os limites e condições fixados pela legislação
então vigente, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real puderam deduzir,
como despesas operacionais, as contribuições e doações efetivamente pagas sob a forma
de prêmios de estímulo à produção intelectual, de bolsas de estudo ou especialização, no
país ou no exterior. Era o que constava no art. 304, IV, do Decreto n° 1.041/1994
(RIR/94).
No entanto, a partir de 1° de janeiro de 1996, por força do art. 13, VI, da Lei n°
9.249/1995, os gastos com bolsas de estudo, caracterizados como doações, passaram a
ser consideradas não dedutíveis na sua totalidade, tanto para efeito de determinação do
Fl. 3811
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

lucro real quanto da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
Vejamos o que diz o art. 365 do RIR/99 (Decreto n° 3.000/1999):
(...)
O conceito de doação resta positivado no art. 538 do Código Civil, que diz “Considera-
se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio
bens ou vantagens para o de outra”.
Por sua vez, a doutrina trata da doação como a disposição do patrimônio próprio em
benefício de um terceiro, por pura e simples liberalidade. Nas palavras de Pablo Stolze:
(...)
Pelo exposto, os valores informados na contabilidade do sujeito passivo que tratam de
bolsas de estudo, por se revestirem de doação, deverão ser adicionados à base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, por falta de previsão legal quanto a sua dedutibilidade.
Note que foi o sujeito passivo quem optou por conceder bolsas de estudo e demais
benesses a certos alunos conforme critérios estabelecidos pela própria instituição, tanto
que reconheceu tais gastos como despesa em sua contabilidade. É o que também consta
de sua resposta prestada em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 008 (fls.
1115 a 1117).
As contas contábeis de despesa onde foram extraídos os valores são: “3.1.2.8.0001 -
APOIO FINANCEIRO”, “3.1.2.8.0002 - BOLSA DE ESTUDOS - FAG”, “3.1.2.8.0003
- BOLSA DE ESTUDOS E CONVENIOS” e “3.1.2.8.0006 - AJUDA DE CUSTO
ACADEMICOS”.
7.2. Da indedutibilidade das despesas com brindes na apuração do lucro real:
O art. 13, VII, da Lei n° 9.249/1995 é clara ao vedar, para fins de apuração do lucro
real, a dedutibilidade das despesas com brindes. Reproduzimos abaixo o referido
dispositivo:
(...)
Destarte, mister que os gastos com brindes registrados na contabilidade sejam
adicionados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Os valores das seguintes contas
contábeis foram usados como fonte de dados da referida adição: “3.1.1.5.0005 -
BRINDES, PRÊMIOS E TROFEUS”, “3.1.2.5.0004 - BRINDES, PRÊMIOS E
TROFEUS” e “3.1.4.5.0005 - BRINDES, PRÊMIOS E TROFEUS”.
7.3. Da indedutibilidade das despesas com multas na apuração do lucro real:
As multas decorrentes de infração às normas de natureza fiscal e administrativa (tais
como as multas de lançamento de ofício, multas de trânsito, FGTS, INSS, por infrações
à CLT, entre outras) são indedutíveis na determinação do lucro real por não se
enquadrarem no conceito de despesa operacional dedutível para fins do imposto de
renda, além de não atenderem ao disposto no art. 299 do RIR/1999, que condiciona a
dedutibilidade das despesas a que elas sejam necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora. É o que também se extrai do Lei n°
8.981/1995, art. 41, § 5°, e do Parecer Normativo CST n° 61, de 1979, item 6, abaixo
reproduzidos:
(...)
7.4. Da base de cálculo do IRPJ e da CSLL:
Tendo em vista que a receita total do contribuinte é superior ao estipulado no art. 14, I,
da Lei n° 9.718/1998, e considerando que usufruiu de benefício fiscal que isentou ou
reduziu o montante do imposto a pagar no período fiscalizado (art. 14, IV, da Lei n°
9.718/1998), enquadra-se obrigatoriamente na sistemática do lucro real, para fins de
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos. Para tanto, deve-se observar o
disposto no art. 246 e seguintes do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99).
Fl. 3812
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Neste sentido, cabe registrar que o art. 220 do Decreto n° 3.000/1999 prevê como regra
geral a apuração trimestral do imposto. Não por acaso, o verbo utilizado é “será”, de
modo que o IRPJ (e por arrasto a CSLL) será apurado trimestralmente, coincidindo com
o trimestre civil. A apuração trimestral é definitiva, de modo que o lucro real de um
trimestre não pode ser compensado com o prejuízo fiscal de trimestre subsequente,
ainda que do mesmo ano-calendário. Se for apurado prejuízo fiscal em um trimestre, a
compensação desse prejuízo com o lucro real apurado nos trimestres seguintes ficará
sujeita à observância do limite máximo de 30% do lucro real. Além disso, o prejuízo
não operacional de um trimestre somente poderá ser compensado, nos trimestres
seguintes, com lucros da mesma natureza.
Já a apuração anual, prevista no art. 221 do Decreto n° 3.000/1999, é uma faculdade que
pode ser exercida pelo contribuinte. No caso em tela, por falta de disposição legal
diversa, deve-se seguir a regra geral, de modo que o IRPJ e a CSLL serão apurados
trimestralmente.
Reproduzimos, abaixo, a legislação que trata do tema, além de decisões administrativas
que corroboram o entendimento aqui adotado:
Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99)
Seção I
Apuração Trimestral do Imposto
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário
(Lei n° 9.430, de 1996, art. 1°).
§ 1° Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e
do imposto devido será efetuada na data do evento, observado o disposto nos §§
1° a 5° do art. 235 (Lei n° 9.430, de 1996, art. 1°, § 1°).
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a
apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse
evento (Lei n° 9.430, de 1996, art. 1°, § 2°).
Seção II
Apuração Anual do Imposto
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta
Seção deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei n° 9.430,
de 1996, art. 2°, § 3°).

Acórdão n° 06-59.344 - 1a Turma da DRJ/Curitiba
Sessão de 12 de junho de 2017
Processo n° 12448.725726/2016-54
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. Sujeitam-se à suspensão da imunidade tributária
as entidades que não atenderem aos requisitos apostos no artigo 9° do Código
Tributário Nacional, mais precisamente, por não se caracterizarem como
entidades de educação que desempenha atividade direcionada a público
determinado, a qual em nada guarda complementariedade com as atividades do
Estado.
LUCRO REAL. AUTO DE INFRAÇÃO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. Não há
na legislação do IRPJ nenhuma exceção que contemple o caso de apuração do
imposto por meio de auto de infração. Por esse motivo, deve-se seguir a ordem
estabelecida, qual seja, na falta da opção pela apuração anual, deve ser
apurado o IRPJ trimestralmente.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. LUCRO REAL. É cabível a exigência do
imposto de renda apurado de ofício sobre o lucro real, quando a instituição de
educação que teve a imunidade suspensa mantém escrituração regular,
permitindo a extração das informações para a composição da base de cálculo
do imposto.
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2011, 2012
INTERPRETAÇÃO LITERAL. Interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre outorga de imunidade/isenção. Em caso de dúvida quanto
ao preenchimento dos requisitos necessários ao gozo do benefício, essa se
resolve consoante o disposto no inciso II do artigo 111 do CTN.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Acórdão: 1301002.611 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária – CARF
Processo n° 13656.721239/2012-04
Sessão de 19 de setembro de 2017.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
IRPJ. CSLL. NULIDADE. OCORRÊNCIA. LUCRO REAL. ERRO NO
LANÇAMENTO. ASPECTO TEMPORAL.
O lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL, ao adotar equivocadamente
regime de tributação anual, ao invés do trimestral conforme norma prevista
em lei, já que a recorrente se entendia imune, afronta o aspecto temporal
previsto na legislação tributária. Trata-se de erro de direito que macula o ato
administrativo de nulidade insanável. [grifos nossos]

As adições ao lucro real, conforme debatido anteriormente, são as seguintes (vide ainda
a aba “LALUR parte A” da planilha “Apuracao FAG - IRPJ-CSLL-PISCofins.xlsx”
às fls. 1189):
(...)
Assim, nos termos do art. 247 do Decreto n° 3.000/99, a base de cálculo do IRPJ será o
lucro real, que consiste no lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação.
Segundo o art. 57 da Lei n° 8.981/95, aplicam-se à CSLL as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor. Deste modo,
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é a que segue abaixo (vide a aba “IRPJ e CSLL”
da planilha “Apuracao FAG - IRPJ-CSLL-PIS- Cofins.xlsx” às fls. 1189):
(...)
7.5. Da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins:
No caso de pessoa jurídica que se dedica à prestação de serviço de educação superior, as
receitas decorrentes desta atividade compõem a base de cálculo do PIS/Pasep e da
Cofins no regime de apuração cumulativa, por força do disposto no art. 10, XIV, c/c art.
15, V, todos da Lei n° 10.833/2003.
A receita sujeita à tributação do PIS/Pasep e da Cofins é aquela definida nos arts. 2° e
3° da Lei n° 9.718/98. Destarte, da receita bruta, que compreende, em síntese, o produto
da venda dos bens ou o preço da prestação dos serviços, deduzimos as devoluções e os
descontos concedidos incondicionalmente, de modo que obtemos a receita líquida
passível de sofrer a incidências das referidas contribuições.
Nas memórias de cálculo apresentadas em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n°
008 (fls. 1118), o contribuinte inseriu uma série de deduções da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins sem o devido suporte normativo.
No regime cumulativo não há amparo legal para subtrairmos do faturamento sujeito à
tributação rubricas como despesas com bolsas de estudo, convênios ou receitas
financeiras. Estas últimas tinham alíquotas específicas para o regime não-cumulativo
(que não é o caso em tela) por conta do Decreto n° 5.442/2005, revogado pelo Decreto
n° 8.426/2015. Assim, só foram admitidas como dedução da base de cálculo do
Fl. 3814
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

PIS/Pasep e da Cofins no regime cumulativo as devoluções de mensalidades, sob o
amparo dos arts. 2° e 3° da Lei n° 9.718/98.
Por fim, a receita líquida que servirá de base de cálculo para apuração do PIS/Pasep e da
Cofins é a seguinte:
(...)
8. DAS INFRAÇÕES FISCAIS
8.1. IRPJ – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
A apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas pela sistemática do lucro real
resta disciplinado no art. 246 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda - RIR
(Decreto n° 3.000/99).
Assim, o cálculo do IRPJ devido encontra-se detalhadamente demonstrado na planilha
“Apuracao FAG - IRPJ-CSLL-PIS-Cofins.xlsx” às fls. 1189, cujo resumo segue abaixo:
(...)
8.2. CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, tal como previsto na Lei n° 7.689/88 e arts. 57 a
59 da Lei n° 8.981/95. Destarte, o cálculo da CSLL devida encontra-se detalhadamente
demonstrado na planilha “Apuracao FAG - IRPJ-CSLL-PIS-Cofins.xlsx” às fls. 1189,
cujo resumo segue abaixo:
(...)
8.3. Cofins – Contribuição para o financiamento da seguridade social
Sobre a receita líquida, para fins de obtenção da Cofins a recolher, deve-se aplicar a
alíquota de 3%, considerando tratar-se de regime cumulativo, tal como previsto no art.
8° da Lei n° 9.718/98.
O cálculo da Cofins devida encontra-se detalhadamente demonstrado na planilha
“Apuracao FAG - IRPJ-CSLL-PIS-Cofins.xlsx” às fls. 1189, cujo resumo segue abaixo:
(...)
8.4. PIS/Pasep – Programa de Integração Social/Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público
Sobre a receita líquida, para fins de obtenção do PIS/Pasep a recolher, deve-se aplicar a
alíquota de 0,65%, considerando tratar-se de regime cumulativo, tal como previsto no
art. 8° da Lei n° 9.715/98.
Já o cálculo do PIS/Pasep devido encontra-se detalhadamente demonstrado na planilha
“Apuracao FAG - IRPJ-CSLL-PIS-Cofins.xlsx” às fls. 1189, cujo resumo segue abaixo:
(...)
9. DA APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN
Nos tributos cujo lançamento seja por homologação, a regra para a contagem do prazo
decadencial segue o positivado no art. 150, § 4° do CTN, segundo o qual a
homologação se dá contados cinco anos da ocorrência do fato gerador.
Por seu turno, o art. 173, inciso I, do CTN, prevê situação diversa, pela qual o direito de
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
A norma insculpida no art. 173 é aplicável, em síntese, nas situações em que o
contribuinte não executa o pagamento das importâncias devidas, ou se vale de
expediente diverso para ludibriar o Fisco e não incorrer na obrigação tributária, como no
caso de sonegação fiscal.
Fl. 3815
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Tal como fartamente demonstrado, tendo em vista que a FAG comportou-se
indevidamente como fundação no intuito de esquivar-se no pagamento dos impostos e
contribuições devidos, plenamente aplicável ao caso concreto a regra do art. 173, I, do
Código Tributário Nacional. Vejamos o entendimento do Tribunal Regional Federal da
4 a Região acerca do tema:
(...)
10. DA SOLIDARIEDADE PASSIVA
Nas palavras de Hugo de Brito Machado, a solidariedade é a ocorrência de mais de um
credor ou mais de um devedor na mesma relação obrigacional. Dentre as hipóteses
positivadas no Código Tributário Nacional para tal intento, aquela prevista no art. 124,
inciso I, do Códex Tributário diz que são solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
O interesse de que trata a norma é o interesse jurídico, que deve ser examinado caso a
caso. E na presente situação temos que a ASGEL tem interesse íntimo com o
auferimento de receitas por parte da Fundação e a recepção de numerário por meio de
alugueis. Nota-se que todo excedente de caixa da FAG termina no pagamento de
locações, já que os diversos aditivos e pagamentos de prestações em atraso (mesmo que
absurdamente prescritas) são apenas meios escusos para direcionar a drenagem de
recursos da entidade “sem fins lucrativos” para que o braço empresarial do grupo
econômico possa distribuir livremente seus dividendos.
Nosso CTN vai além e sabiamente prevê, no art. 136, a responsabilidade por culpa
presumida na seara tributária. Segundo Hugo de Brito Machado, “na responsabilidade
por culpa presumida tem-se que a responsabilidade independe da intenção apenas no
sentido de que não há necessidade de se demonstrar a presença de dolo ou de culpa”.
Conjugado com o art. 137 do CTN, a responsabilidade é pessoal ao agente quanto,
dentre outras hipóteses, às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo
específico dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas.
Interpretando-se em conjunto os arts. 135, 136 e 137 do CTN e subsumindo-os aos fatos
aqui narrados, temos que são pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário,
independente de culpa ou dolo, os diretores que deram causa ao cometimento de
infrações em desfavor da entidade de que façam parte.
Destarte, forçosa se torna a responsabilização dos membros do Conselho de
Instituidores, formado por Assis Gurgacz e Nair Ventorin Gurgacz, os quais detém a
obrigação prevista no art. 11 do Estatuto Social da FAG de zelar pela integridade da
Fundação, podendo intervir nos demais Conselhos caso haja necessidade. Em que pese
estas importantes prerrogativas, valeram-se da FAG para dela extrair benefício próprio,
ludibriando o Erário, ao furtar-se ao pagamento dos tributos devidos, além de quebrar os
princípios da lealdade e boa-fé perante o Ministério Público, ao idealizar uma fundação
que desde sempre desvirtuou-se dos objetivos assistenciais para reforçar, dia a dia, sua
posição como instituição de ensino mercantil prestadora de serviços.
O Código Civil também contém dispositivos que preveem a responsabilização solidária
dos administradores pelos atos praticados em desacordo com o contrato social ou com a
lei, bem como a desconsideração da personalidade jurídica quando houver abuso de
personalidade ou confusão patrimonial.
Reproduzimos abaixo excerto contendo a legislação de interesse:
(...)
Para ilustrar que a responsabilização solidária também encontra respaldo na
jurisprudência pátria, colamos abaixo a ementa e trechos da decisão proferida no
Agravo em Recurso Especial n° 1.167.113-RS, julgado em 01/02/2018 pelo Superior
Tribunal de Justiça, que traz interessante exposição sobre a desconsideração da
personalidade jurídica e responsabilização solidária de ex-sócio que participava de
empresa composta por membros da mesma família:
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

(...)
Com relação aos instrumentos de mandato e seus mandatários, percebe-se claramente
que os instituidores da FAG compartilham a administração da Fundação com terceiros,
em regra membros da própria família Gurgacz. Como sabido, a procuração é o
instrumento do mandato, instituída pelo mandante para cumprimento de objetivos
específicos por parte do mandatário. Não pode o mandante fazer-se substituir no
exercício de suas funções, por força do art. 1.018 do Código Civil.
A partir do momento em que se estende todos os atos de gestão da entidade para a
administração de terceiros, o que se extrai das procurações públicas coladas às fls. 259 a
294, tem-se no plano fático a extensão da responsabilidade destes mandatários pelos
atos praticados, já que agiram como se fossem os administradores da entidade, e não
meros mandatários.
A solidariedade pela responsabilidade destes atos, tendo em vista a confecção de
procurações com poderes amplos e irrestritos (permite-se postular inclusive em juízo,
haja vista cláusula ad judicia, além de estarem autorizados a realizar movimentação
bancária), é medida que se impõe, já que o abuso da personalidade jurídica, a confusão
patrimonial e a desvirtuação das funções da entidade também se deram com a
participação de seus mandatários. Ademais, o próprio instrumento de mandato evidencia
a interdependência entre as entidades, já que os mesmos procuradores defendem os
interesses tanto da ASGEL quanto da FAG. Segue abaixo legislação de interesse
extraída do Código Civil de 2002:
Como não poderia ser diferente, a jurisprudência pátria também defende a
responsabilização solidária dos mandatários que recebem a outorga de amplos e
ilimitados poderes, já que nessa situação agem como se fossem administradores da
empresa. Vejamos:
(...)
Neste sentido, tendo em vista o disposto no art. 659 do Código Civil reproduzido supra,
e para fins tributários, temos que a aceitação do mandato pode ocorrer tanto de forma
expressa quanto tácita, neste último caso quando há a execução do mandato, o que
demonstra que o procurador aceitou em realizar as premissas estipuladas no referido
contrato.
Por tudo o que pôde ser apurado por esta fiscalização, constatou-se que de todos os
mandatários constantes dos instrumentos públicos outorgados pelos instituidores da
Fundação, exerceram efetivamente o mandato, devendo recair sobre estes o ônus da
solidariedade, as pessoas de Jaqueline Aparecida Gurgacz Ferreira e José Antônio
Ferreira.
Cite-se, por exemplo, a participação de ambos na assinatura dos diversos contratos de
sublocação imobiliária celebrados entre a FAG e terceiros, na exploração das áreas de
cantina da entidade (fls. 58); contrato de locação entre a FAG e a FASUL (fls. 108, item
15, arquivo “CONTRATO DE LOCAÇÃO FAG x FASUL.pdf”); movimentação das
contas bancárias para transferência de valores entre as empresas do grupo (fls. 108, item
14, pasta “PAGAMENTOS EFETUADOS”); movimentação das contas bancárias para
transferência de valores por ocasião do pagamento dos aluguéis “em atraso” (fls. 129 e
128, item 3); e pelo próprio fato de, por ocasião das diligências, apresentarem-se
formalmente como os responsáveis pelas entidades (Jaqueline respondendo pela FAG, e
José Ferreira respondendo pela ASGEL).
Com relação às pessoas jurídicas, serão solidarizadas aquelas que receberam
transferências de recursos da FAG, entendidos estes recursos como:
a) recursos financeiros (no caso a EUCATUR, o Hospital São Lucas e a ASGEL),
transferidos com o subterfúgio de se tratar de acerto de aluguéis em atraso;
b) recursos materiais (como no caso do Hospital São Lucas), haja vista o fornecimento
de equipamentos de áudio e vídeo e hospitalares para o desenvolvimento de suas
atividades; e
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

c) recursos humanos, considerando a existência de vínculos empregatícios em comum
envolvendo as empresas do grupo familiar.
Nestes casos, resta configurado o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, positivado no art. 124, I, do CTN. Interesse este
jurídico, diga-se de passagem, como bem entende a doutrina (reproduzida no início
deste tópico) e a jurisprudência. Isto porque a proteção dada pela imunidade e isenção
tributárias maximizaram o montante de recursos que puderam ser distribuídos e
aplicados nas diversas empresas do grupo.
Façamos uma anamnese. No caso da ASGEL: a empresa responsável por “drenar” todos
os recursos auferidos pela Fundação (via pagamento de aluguéis) e distribuí-los aos
demais integrantes do conglomerado Gurgacz, conforme melhor lhes aprouver; do
Hospital São Lucas: adquirido pelo grupo Gurgacz, foi este hospital um dos fatores que
possibilitou o credenciamento do curso de medicina da FAG perante o MEC. Recebe,
em troca, pagamento de aluguéis pela utilização de parte das instalações fornecidas à
FAG, e desta ainda recebe e usufrui, a título de comodato, diversos equipamentos
médicos de alto custo, bancados pelos recursos da indigitada Fundação; da EUCATUR:
empresa há décadas deficitária, que opera as últimas três linhas de ônibus interestaduais
que ainda dispõe sob proteção de medidas judiciais, detentora de enorme passivo
tributário, viu-se, por diversas vezes, socorrida com os recursos fornecidos pela FAG,
esta que, sob o pretexto de pagar aluguéis em atraso à ASGEL, repassava numerário
diretamente a outras empresas do grupo, dentre elas a EUCATUR.
Colamos abaixo, a título de ilustração, entendimento judicial daquilo que foi alegado:
(...)
Relação dos responsáveis solidários:
(...)
11. DA MULTA QUALIFICADA
As penalidades aplicáveis são as previstas pelo artigo 44 da Lei n° 9.430 de 27/12/1996,
com as alterações dadas pela Lei n° 11.488 de 15/06/2007, que assim dispõe:
(...)
Segundo Sacha Calmon, determinados fatos podem ser qualificados de diferentes
maneiras, provocando consequências jurídicas diversas. No caso em tela, constatou-se a
ocorrência de sonegação fiscal, tal como definido no art. 71 da Lei n° 4.502/1964 como
sendo “toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais”, já
que a constituição da fundação teve por objetivo, em síntese, furtar-se ao pagamento dos
tributos devidos.
E tendo em vista a participação de diversas pessoas nesta empreitada delitiva, tal como
já relatado no tópico atinente à solidariedade passiva, resta também configurado o
conluio, conceituado no art. 73 da Lei n° 4.502/1964.
Por todo o exposto, forçoso impor a multa qualificada prevista no parágrafo primeiro do
art. 44 da Lei n° 9.430/1996, tal como reproduzido acima, além das repercussões na
esfera penal que tal conduta dolosa desencadeará.
Reproduzimos abaixo decisões judiciais que corroboram a aplicação da multa
qualificada tratada neste tópico:
(...)
12. DOS JUROS DE MORA
Os créditos tributários da União não recolhidos no vencimento sujeitam-se ao acréscimo
de juros de mora estabelecido em lei, assim regulamentado pelo artigo 953 do RIR/99:
(...)
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Diante de todo o exposto, constituímos o crédito tributário através da lavratura do Auto
de Infração que integra o processo administrativo fiscal no 10935.724057/2018-48. E
para constar e produzir seus efeitos legais, lavramos o presente Termo como peça
integrante do referido Auto, assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil designados para o procedimento.” [Os
destaques são do original.]
11. Intimados dos Autos de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, a
contribuinte e os responsáveis solidários, representados por seu advogado e bastante
procurador, protocolizaram as impugnações individuais abaixo relacionadas:

12. Na contestação apresentada pela contribuinte, após o relato dos fatos e a
transcrição das razões oferecidas contra o Ato Declaratório de suspensão da
imunidade, são aduzidos os argumentos a seguir reproduzidos em seus excertos
principais:
“(...)
7. Cumpre ressaltar que, a despeito dos juízos subjetivos da fiscalização para
desqualificar suas despesas, a Impugnante demonstrou a existência e efetividade de
tais despesas, bem como a relação de tais despesas com suas finalidades, tanto
assim que as referidas despesas não foram glosadas no Auto de Infração ora
impugnado. Tal fato deve, desde logo, ser considerado no julgamento da própria
suspensão da imunidade, processo que deve ser a este anexado para julgamento em
conjunto.
8. A autoridade autuante pretendeu, ainda, atribuir responsabilidade solidária, por
atacado, às pessoas físicas Assis Gurgacz, Nair Ventorin Gurgacz, Jaqueline Aparecida
Gurgacz Ferreira, José Antonio Ferreira, estes todos pelo artigo 135, III do Código
Tributário Nacional; bem como as pessoas jurídicas Hospital São Lucas, de Cascavel
Ltda., ASGEL - Assis Gurgacz Empreendimentos Ltda. e Eucatur (Empresa Uniao
Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.), estes sob o fundamento do artigo 124, I, do
Código Tributário Nacional.
9. Preliminarmente, considerando que o Termo de Verificação Fiscal reproduziu
integralmente os fundamentos relativos à suspensão da imunidade e para que não haja
qualquer prejuízo ao seu direito de defesa, a Impugnante reproduz as razões da
improcedência do Ato Declaratório de suspensão da imunidade, reforçando tais razões
com o próprio raciocínio seguido pela d. fiscalização na lavratura do Auto de Infração,
requerendo, desde logo, que a presente defesa seja julgada conjuntamente com a
Impugnação ao referido Ato Declaratório.
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

10. Ato contínuo, a ora Impugnante passa a impugnar integralmente o Auto de Infração
de IRPJ e reflexos, respectiva multa e juros, demonstrando a total improcedência da
exigência, pelos motivos a seguir expostos.
II.
PRELIMINARMENTE
-
DA
TEMPESTIVIDADE
DA
PRESENTE
MANIFESTAÇÃO
11. Dispõe o artigo 15 do Decreto n° 70.235/72 que, a contar da intimação da exigência,
o contribuinte possui o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar Impugnação.
12. A intimação do Auto de Infração ocorreu em 26/10/2018 (sexta-feira). Assim, o
prazo para a apresentação de Impugnação se encerra no dia 27/11/2018 (terça-feira).
Dessa forma, tempestiva a Impugnação, de acordo com o que dispõe o artigo 66 da Lei
n° 9.784/99 e o artigo 5° do Decreto n° 70.235/72.
III.
DECADÊNCIA
PARCIAL
DO
LANÇAMENTO
PARA
O
ANOCALENDÁRIO DE 2013 - DA AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 150, § 4° DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL
13. Quanto ao crédito tributário, inicialmente cumpre apontar a ocorrência de
decadência parcial dos tributos lançados no Auto de Infração ora impugnado, mais
especificamente em relação ao ano-calendário de 2013.
14. No presente caso, cabe apontar a necessária aplicação ao caso concreto da regra
prevista no artigo 150, §4°, do Código Tributário Nacional, vez que os tributos ora
exigidos estão sujeitos ao lançamento por homologação e, como será demonstrado em
tópico próprio, deve ser afastada a existência de dolo, fraude ou simulação, bem como a
multa qualificada em 150%
15. Sabendo-se que a notificação da contribuinte autuada, acerca da lavratura do Auto
de Infração, se deu somente em 26/10/2013, conclui-se que os créditos tributários de
Contribuição ao PIS e de COFINS dos períodos de janeiro a setembro de 2013, bem
como de IRPJ e CSLL do 1°, 2° e 3° trimestres do ano- calendário de 2013 estão todos
atingidos pela decadência, em razão do decurso do prazo de cinco anos do fato gerador.
Veja-se que, no mais tardar, para o fato gerador de setembro (ou 3° trimestre) de 2013, a
fiscalizaçao teria até 30/09/2018 para efetuar o lançamento.
16. Especificamente em relação à Contribuição ao PIS do ano- calendário de 2013,
verifica-se que HÁ PAGAMENTO PARCIAL, sendo certo que a própria fiscalização
identificou tais pagamentos no momento da apuração (vide TVF - fls. 1.263):

17. Destarte, aplicando-se ao presente caso a regra do artigo 150, § 4° c/c artigo 156,
inciso V, do Código Tributário Nacional, está comprovada a decadência parcial dos
tributos lançados.
(...)
V. DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORA TOTALMENTE IMPUGNADO - DA
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
V.1. DO ERRO DE METODOLOGIA NA APURAÇÃO
161. Caso mantida a suspensão de imunidade da Impugnante, o que se admite para
argumentar, o lançamento ainda assim é nulo, tendo em vista a incongruência fiscal na
metodologia de apuração do IRPJ e da CSLL.
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

162. Em primeiro lugar, extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que foi concedido o
prazo de apenas 20 dias para a apuração completa do IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS
e COFINS (fl. 1.112):

163. Trata-se de prazo excessivamente exíguo e que não permitiu a adequada apuração
dos referidos tributos, tendo em vista que a Impugnante é entidade imune à incidência
dos referidos tributos.
164. Em segundo lugar, a autoridade autuante não utilizou metodologia coerente com as
premissas por ela própria fixadas quando da suspensão da imunidade.
165. Isto porque, para desconsiderar a imunidade da Impugnante, a autoridade fiscal
indicou uma série de despesas como sendo em desacordo com a finalidade da Fundação
ou relativas a outras pessoas jurídicas, a exemplo de pagamentos ao Hospital São Lucas,
pagamentos de aluguéis em desrespeito às finalidades estatutárias, despesas com
supermercado, com combustíveis, etc. Sugeriu, ainda, que haveria receitas e despesas
compartilhadas e confusão patrimonial (grupo econômico no sentido ilícito). Vale dizer,
nas premissas fiscais, a contabilidade seria imprestável, seja em razão da suposta
"confusão patrimonial" (para o que só houve acusação e nada foi objetivamente sequer
apontado), seja pela desconsideração de despesas (por juízos tão subjetivos que nem a
própria fiscalização os manteve).
166. Ora, se na premissa fiscal a situação é tal que não resta confiável a contabilidade,
deveria a mesma fiscalização ter procedido ao arbitramento do lucro, pela ausência de
confiabilidade da contabilidade. Não foi a metodologia utilizada. A fiscalização, ao
lavrar o Auto de Infração, decidiu efetuar a apuração pelo lucro real trimestral,
deduzindo despesas que foram tomadas pela própria fiscalização como motivo para
suspensão da imunidade (alegando-se desacordo com a finalidade da Fundação). Trata-
se de evidente contradição na fundamentação e na metodologia de apuração. Ou uma ou
outra é correta, o que ao final implica absoluta e evidente nulidade do Auto de Infração.
167. Se as despesas apontadas no TVF são dedutíveis da apuração do IRPJ e da CSLL
e, portanto, existentes e de acordo com a finalidade da Impugnante, então inexiste
fundamento para a suspensão da imunidade. Vale dizer, na própria premissa fiscal as
despesas existem e são necessárias e usuais à atividade da Impugnante, não há razão
para afastar a imunidade da Impugnante. Deve-se manter mínima coerência na
fundamentação da suspensão da imunidade e do Auto de Infração. O que não pode
acontecer é usar um fundamento para suspender a imunidade e, contraditoriamente, não
utilizá-lo para apurar lucro real ao invés de arbitrado.
168. Os pagamentos de aluguéis em desrespeito às finalidades estatutárias, pagamentos
ao Hospital São Lucas, despesas com supermercado, com combustíveis, despesas com
viagens de funcionários, etc., os quais que serviram de absurda fundamentação para a
suspensão da imunidade, foram também consideradas existentes, dedutíveis e
compatíveis com a finalidade da Fundação, tanto assim que não foram glosadas (e não
foi arbitrado o lucro). E de fato tais pagamentos/despesas são existentes e compatíveis
com a finalidade da Fundação. E é justamente por essa razão que não foram glosadas e
foram consideradas dedutíveis na apuração do IRPJ e CSLL. Porém, é pela mesma
razão que a Fundação deve ser considerada imune, afastando-se o motivo para o ato
declaratório de suspensão da imunidade.
169. Por outro lado, se verdadeiros fossem os fundamentos para suspensão da
imunidade, necessariamente deveria ser arbitrado o lucro por confusão patrimonial e
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

falta da confiabilidade nas despesas, o que nao ocorreu, como nao deveria mesmo
ocorrer.
170. Ainda, algumas deduções que haviam sido feitas pela Impugnante foram
desconsideradas, porém, sem qualquer relaçao com as acusações feitas para suspensao
da imunidade, ou seja, nem mesmo demonstrando-se o que decidiu por manter da
apuração e o que decidiu por excluir (ou adicionar) na apuração do lucro real trimestral.
Incorreu a autoridade lançadora em mais uma evidente contradição na motivação e erro
de metodologia.
171. Lembra-se, ademais, que a tributação pelo lucro real trimestral nem sequer foi
originalmente feita pela Impugnante, o que se torna injustificável frente às próprias
premissas fiscais do TVF.
172. De duas uma. Ou bem a premissa da constituição do crédito tributário está correta,
vale dizer, as despesas são dedutíveis, existentes e necessárias e não há confusão
patrimonial, sendo confiável a contabilidade, e então inexiste fundamento para
suspensão da imunidade; ou bem a premissa para a suspensão da imunidade está
correta, então restaria apenas a possibilidade de arbitramento do lucro, inclusive pela
alegada e suposta confusão patrimonial, receitas e despesas em desacordo com a
finalidade da Impugnante (o que se admite para argumentar), e nesse caso o Auto de
Infração padece de nulidade por vício material por erro de metodologia.
173. Ressalta-se, a premissa de que se vale a d. Autoridade Autuante para fins de
suspensão da imunidade apenas lhe permitiria realizar os lançamentos com base na
apuração do IRPJ e da CSLL conforme sistemática do lucro arbitrado, a teor do artigo
530, inciso II, do RIR/99:
(...)
174. A jurisprudência do CARF adota o entendimento de que, como determina a
legislação, uma contabilidade não confiável acarreta o arbitramento do lucro:
(...)
175. De acordo com o relator, "a falta de lastro na escrituração ou, no caso, a sua
inexistência/deficiência, obriga a Autoridade Fiscal a realizar o arbitramento do lucro
a partir das informações de que dispõe. É inevitável". Esse argumento é reforçado pela
Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, relatora do acórdão no 1401-002.300,
ao afirmar que o arbitramento "é uma medida de salvaguarda do crédito tributário, não
cabendo ao fiscal autuante permanecer à espera de que o contribuinte cumprisse suas
obrigações fiscais quando lhe fosse conveniente".
176. Em também recente decisão - acórdão no 1201-002.112, de 10/04/2018 -, ficou
expresso que "o lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte,
obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das
leis comerciais e fiscais, ou deixar de apresentar à autoridade fiscal os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal".
177. O cumprimento de requisitos formais também não é considerado suficiente para
avalizar a contabilidade e torná-la capaz de basear a apuração do lucro - seja real ou
presumido:
(...)
178. Durante os últimos anos, a jurisprudência administrativa foi constante com relação
a esse entendimento, e firme no sentido de que a revelação de evidentes vícios, erros
ou deficiências fere a confiabilidade da documentação contábil apresentada e
implica em hipótese de apuração do lucro pelos parâmetros de arbitramento.
179. O que se defende aqui é que a autoridade fiscal, em atenção à legalidade e ao
procedimento administrativo de lançamento (artigo 142 do Código Tributário Nacional
e artigos 20 a 23 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), mantenha a
coerência e a proporcionalidade entre a fundamentaçao e a metodologia de lançamento.
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

180. Aliás, caso não se entenda pelo arbitramento, então a única conclusão possível é a
de que a apuração fiscal da Impugnante, inclusive as despesas deduzidas e os
pagamentos efetuados estão adequados, afastando-se nesse caso o fundamento de
suspensão da imunidade.
181. Neste passo, tendo em vista a incongruência entre a motivação e a metodologia de
apuração, faz-se necessário reconhecer a ilegalidade perpetrada no lançamento e a
violação do artigo 142 do Código Tributário Nacional que, aliás, exige que o
lançamento deve indicar a correta base de cálculo, ou seja, o correto montante de tributo
devido, in verbis:
(...)
182. Deste modo, se o agente fiscal aponta base de cálculo e valor de tributo "devido"
diversos da exata dimensão do fato tributável que foi objeto do lançamento, há um
evidente e grave erro no lançamento que acarreta inexoravelmente ao reconhecimento
da sua nulidade material.
183. No caso em apreço, o vício que macula a exigência recai sobre a própria
constituição do crédito ora exigido, posto que vinculado à metodologia utilizada
para a apuração do débito tributário, atingindo, por conseguinte, o próprio
lançamento e os critérios de subsunção.
184. Aliás, o entendimento de que erros quanto ao cálculo/apuração do montante do
tributo, tal como neste caso, devem ser tidos como vícios de natureza material, foi
cristalizado, por unanimidade, em recente e didático acórdão da CÂMARA
SUPERIOR DO EGRÉGIO CONSELHO, de Relatoria do E. Conselheiro Rafael
Vidal De Araújo, que toma por base as finalidades do lançamento tributário constantes
do artigo 142 CTN:
(...)
185. O evidente erro de metodologia tem por consequência equívoco na apuração do
tributo, o que também é reconhecido pela jurisprudência do CARF como motivo para o
cancelamento do auto de infração:
(...)
186. Ora, a acusação defeituosa por erro de metodologia, além de in casu constituir
crédito tributário indevido, acarreta no desrespeito ao devido processo legal e cerceia o
direito de defesa. Tudo isso em afronta ao artigo 142 do Codex Tributário, aos
princípios elencados no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como ao
princípio da moralidade administrativa, inserto no artigo 37 da Carta Magna e aos
artigos 20 a 23 da LINDB.
187. Nesse passo, resta patente a necessidade de cancelamento da autuação, ante a
caracterização de vício material do lançamento, sob pena de inobservância aos
princípios que regem o processo administrativo, o ato administrativo e o disposto no
artigo 142 do Código Tributário Nacional, em razão da falta de verificação dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário.
VI. DA IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇAO - DO MÉRITO
188. Caso não se entenda por acolher a nulidade do lançamento pelos erros de
metodologia supramencionados, o que se admite para argumentar, requer-se, ao menos,
sejam considerados improcedentes os Autos de Infração, pelos mesmos motivos acima
apontados. Ou seja, caso não acolhidas como nulidade, requer-se seja reconhecida a
improcedência do crédito tributário por erro na metodologia de apuração e de motivação
do lançamento.
189. Como se não bastasse, há ainda que se verificar a improcedência da glosa de
exclusões do Pronac e a improcedência do cálculo efetuado pela autoridade fiscal,
maléfico ao contribuinte.
VI.1. IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE DESPESAS RELATIVAS A BOLSAS
DE ESTUDO, APOIO FINANCEIRO E AJUDA DE CUSTO
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

190. A fiscalização entendeu por glosar as despesas da Fundação Assis Gurgacz com
bolsas de estudos, ajuda de custos e apoio financeiro, conforme contas contábeis
mencionadas na fl. 1.251, sob o fundamento de que "os gastos com bolsas de estudo,
caracterizados como doações, passaram a ser considerados não dedutíveis na sua
totalidade". Referido item se aplica a todos os tributos.
191. Conforme esclarecido durante o procedimento fiscal (fl. 1.196), a Fundação
concede bolsas e descontos nas mensalidades de acadêmicos em razão de programas
mantidos com diversas entidades como o Ministério Público, Polícia Civil e Militar,
Corpo de Bombeiros e também com empresas e programas sociais.
192. Em primeiro lugar, as bolsas e descontos da mensalidade NÃO PODERIAM, em
nenhuma hipótese, representar receita tributável, já que jamais há possibilidade de
ingresso efetivo de recursos. Ao final e ao cabo, o ingresso financeiro recebido e que
pode ser considerado como receita corresponde ao valor da mensalidade com o
desconto, seja este desconto denominado contabilmente desconto ou bolsa de estudos.
193. A Fundação, entretanto, para fins de controle dos referidos descontos, reconhece a
receita integralmente pelo valor das mensalidades e, para que seja garantida a
neutralidade desse reconhecimento e para que não se tribute valores que jamais
corresponderão a ingressos ou acréscimos, são excluídos da base de cálculo do PIS e da
COFINS, bem como do IRPJ e da CSLL os valores de bolsas de estudos e congêneres.
194. Lembra-se aqui o recente julgamento proferido no Supremo Tribunal Federal no
RE n° 574.706/PR, em que a Corte entendeu pela exclusão do ICMS da base de cálculo
da Contribuição ao PIS e da COFINS, por entender que tais ingressos não
representavam receita bruta. Ora, se nem todos os ingressos representam receita
tributável pela Contribuição PIS e da COFINS, o que dirá valores que nem mesmo
representam qualquer possibilidade de ingressos ou acréscimo! O reconhecimento
contábil de um valor como ingresso não significa que este mesmo valor represente uma
receita tributável. Nas brilhantes palavras da Ministra Rosa Weber, no julgado supra
referenciado, o conceito constitucional de receita (tributável pelo PIS e pela COFINS)
não pode se confundir com o conceito contábil:
(...)
195. Tal posicionamento não é novo, mas já se encontra consolidado na doutrina e no
próprio STF. Sobre o conceito de receita, JOSÉ ANTÔNIO MINATEL reconhece uma
série de atributos imprescindíveis para a sua configuração, a saber:
(...)
196. Inclusive, cabe destacar novamente o posicionamento assentado pelo Supremo
Tribunal Federal em outra decisão, segundo o qual o conceito de receita bruta sob a
ótica da Constituição Federal seria: "Sob o prisma constitucional, receita bruta pode ser
definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de
elemento novo e positivo, sem reservas ou condições." (Trecho da ementa do RE n.°
606.107-RS, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013,
Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Publicado 25-11-2013).
197. Portanto, não sendo os descontos em mensalidade, bolsas e apoios financeiros
ingressos que se incorporam ao patrimônio, porque nem mesmo representam
ingressos efetivos, mas meros reconhecimentos contábeis, por certo que não pode haver
a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, tampouco do IRPJ e da CSLL. Nessa
medida, equivocada a pretensão fiscal de acréscimo das bolsas de estudo na base de
cálculo dos tributos em comento.
198. Ad argumentandum, caso assim não se entenda, o que se admite para argumentar,
cumpre ao menos demonstrar que as despesas com bolsas e apoios financeiros e
congêneres são despesas operacionais da Impugnante, uma vez que vinculadas à
atividade educacional. Tais valores foram de fato reconhecidos pela como despesas,
para neutralizar o efeito tributário do reconhecimento das receitas de mensalidade sem
desconto relativo à bolsa. Ou seja, ajusta-se valor reconhecido a maior, e que desde
logo, não configuraria possibilidade de ingresso ou acréscimo.
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

199. Na verdade, o correto seria não ter contabilizado receita ou ter apresentado um
redutor de receita, contudo, seguindo o regime de competência, e não alterando o
montante de ingresso/acréscimo a ser considerado no período, há uma liberdade de
evidenciação contábil. Por essa razão, e até para demonstrar exatamente onde estavam
as bolsas é que a contribuinte apresentou o valor cheio da mensalidade e lançou como
despesa (a bem da verdade se prestando a um ajuste da receita) para evidenciar o valor
pactuado das mensalidades relativas às bolsas/ajustes de custo.
200. Feitas essas considerações e partindo do contexto dessa evidenciação, importa
lembrar que os descontos e bolsas de estudo são concedidos para estudantes que irão
participar dos programas de ensino e projetos educacionais da própria Fundação Assis
Gurgacz. Não é demais lembrar que a Fundação tem como objetivo a realização de
programas de ensino em todos os níveis e suas modalidades, de projetos educacionais,
culturais, esportivos, de lazer, de assistência social, de saúde, de comunicação social e
de meio ambiente e ecologia, bem como a execução de projetos socioculturais voltados
ao atendimento de crianças e adolescentes de baixa renda; a promoção da dignidade
humana na 3a idade e a promoção do ensino em todos os níveis. A atividade da
Impugnante é a educação e a assistência social. TAL ASPECTO É FUNDAMENTAL
PARA QUE SE COMPREENDA A NATUREZA DAS DESPESAS EM QUESTÃO
PARA A FUNDAÇÃO.
201. É dizer, na premissa fiscal de que a Impugnante não se sujeitaria à imunidade,
dever-se-ia considerar como receita operacional os ingressos das atividades relacionadas
ao objetivo previsto em seu Estatuto - ATIVIDADE EDUCACIONAL. Essa a premissa
fiscal utilizada para as receitas. Do mesmo modo, deve-se considerar como despesas
operacionais, aquelas também relacionadas à atividade da pessoa jurídica -
ATIVIDADE EDUCACIONAL. Essa a premissa que deveria ter sido utilizada pela
fiscalização para as despesas, em atendimento ao artigo 47 da Lei n° 4.506/64:
(...)
202. Ora, é evidente que as despesas com apoio financeiro, bolsas de estudo e outros
auxílios aos estudantes são despesas necessárias à atividade da Fundação - não só
porque sua atividade central é educacional, como também porque sua atuação pressupõe
programas e projetos sociais voltadas ao público de baixa renda. Ou, se não entendido
como despesas, há que se admitir o seu necessário aspecto redutor da "receita" cheia
que fora contabilizada. Tal aspecto é necessário par que, ao final e ao cabo, a
contabilidade evidencie tão somente o montante pactuado com os alunos para
recebimento, considerando o regime de competência. Tudo porque, desde logo, trata-se
dos valores efetivos pactuados, sendo que o montante contabilizado como receita não
evidencia per si essa realidade, lá possuindo valores que jamais representariam
possibilidade de ingresso ou acréscimo patrimonial.
203. Ainda que a forma da evidenciação esteja errada, se esta não implica diferença de
receita, vale dizer, ao final e ao cabo, se a despesa lançada apenas ajusta o valor da
receita que deveria ter sido contabilizado, o eventual erro no lançamento contábil jamais
pode implicar tributação desse valor, por absoluta ausência de materialidade de
exigência, seja para o IRPJ/CSLL, seja para o PIS e para o COFINS.
204. Ademais, a vedação de dedução de doações previstas no artigo 13, VI, da Lei n°
9.249/95 e utilizada como fundamento para a glosa NÃO SE APLICA À
IMPUGNANTE, simplesmente porque, em seu caso, não se trata de doação. Trata-se de
ajusta da receita.
205. A fiscalização fundamenta a glosa também na revogação do artigo 304, IV, do
Decreto n° ,1.041/94, que previa a dedutibilidade de doações pagas sob a forma de
prêmios de estímulo e de bolsas de estudo:
(...)
206. Equivoca-se a fiscalização ao mencionar a revogação da referida norma como
fundamento para o presente caso. Ora, ainda que vigente, a citada norma não é aplicável
ao caso da Impugnante, pois não é desse tipo de despesas com bolsa de estudo que se
Fl. 3825
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

está tratando nestes autos. Veja-se que a norma revogada se refere a despesas com
bolsas concedidas a empregados da empresa, mediante concurso público e por
intermédio de instituições de ensino terceiras (que obviamente não é a que concede a
bolsa). Vale dizer, trata-se de uma despesa da empresa com seu funcionário para que
este estude em uma determinada instituição de ensino. NO PRESENTE CASO, não se
trata de bolsa concedida a funcionário da Fundação para que este estude em outra
instituição, mas de bolsa concedida ao beneficiário da atividade desenvolvida pela
própria Fundação. Trata-se de lógica completamente distinta.
207. É por essa mesma razão que tal bolsa de estudo NÃO pode ser caracterizada como
uma doação. Não se trata de uma mera liberalidade por meio do qual a Fundação
transfere bens a um terceiro, sem relação com ela. Trata-se de um dispêndio decorrente
do exercício de sua atividade, que atinge o beneficiário de sua atividade e reduz
diretamente a receita de sua atividade. A bolsa é concedida pela Fundação para se
estudar na própria Fundação. A Fundação abre mão de receita. Apenas como
contabilizou o valor cheio, precisa ela evidenciar o ajuste dessa receita, reduzindo-a
exatamente com o valor das bolsas e congêneres.
208. Ademais, na própria premissa de que sua receita é decorrente das
mensalidades pagas pelos estudantes, as bolsas e os descontos ora em discussão
representam propriamente uma redução direta do faturamento. É redução na
própria mensalidade usualmente recebida pela Fundação, de modo que deve
produzir efeito não apenas na apuração do IRPJ e da CSLL, mas da própria
Contribuição ao PIS e da COFINS, conforme apuração feita pela Impugnante em
resposta à intimação.
209. Portanto, é de rigor o cancelamento do Auto de Infração no tocante a glosa de
despesas relacionadas a bolsas, apoios descontos e congêneres, seja por não
representar ingresso ou acréscimo, seja por se tratar despesa operacional,
dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
VI.2. DA NECESSÁRIA EXCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS DA
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
210. Verifica-se, ainda, que a fiscalização, para fins de apuração da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS, acabou por glosar a exclusão das receitas
financeiras, adicionando tais receitas financeiras na base de cálculo da Contribuição ao
PIS e da COFINS.
211. Ocorre que, como a própria fiscalização reconhece e assim o faz, a Impugnante
está sujeita ao regime cumulativo, hipótese em que inexiste previsão legal para a
tributação das receitas financeiras pela Contribuição ao PIS e pela COFINS.
212. A fundamentação utilizada no TVF para a referida glosa é equivocada, à medida
em que embora tenha considerado o regime cumulativo de tributação, afirma que,
mesmo no regime cumulativo, haveria tributação das receitas financeiras:
(...)
213. A glosa de exclusão e tributação das receitas financeiras fica clara quando se
comparam a apuração entregue pela contribuinte (memórias de cálculo apresentadas em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 008 - fls. 1118) e a apuração feita pela
autoridade fiscal. Vide por exemplo o ano de 2016:
(...)
214. A única exclusão permitida pela fiscalização foi a de devolução de mensalidade,
sendo certo que a fiscalização adicionou à base de cálculo, indevidamente e dentre
outras, as receitas financeiras.
215. Sobre o tema, lembra-se que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o
§ 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, consolidando o entendimento de que, sob a égide
da Lei n° 9.718/98 (regime cumulativo), não se pode tributar as receitas financeiras pelo
PIS e pela COFINS:
Fl. 3826
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

(...)
216. Veja-se que a Lei n° 9.718/98, mesmo depois da alteração da Lei n° 11.941 e da
Lei n° 12.973/2014, manteve o entendimento de que a receita bruta é unicamente aquela
vinculada à atividade empresarial, não podendo incidir sobre receitas financeiras.
217. Nesse sentido a Solução de Consulta Cosit n° 84, 8 de junho de2016, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) de 16/06/2016, com efeito vinculante no âmbito da RFB
em relação à interpretação a ser dada à matéria, expressa o posicionamento do órgão a
respeito da incidência do PIS e da COFINS somente sobre atividades empresariais
(...)
218. Sobre o tema, a jurisprudência do CARF está pacificada também pela não
incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras, quando se tratar de regime
cumulativo (Lei n° 9.718/98):
(...)
219. No presente caso, não houve qualquer questionamento quanto à classificação das
receitas financeiras como tais, bem como houve expressa reconhecimento de que a
Impugnante se sujeita ao regime cumulativo (Lei n° 9.719/98), devendo-se pois aplicar
o entendimento do STF, do CARF e da própria Receita Federal para excluir as receitas
financeiras da base de cálculo.
220. Aliás, ainda que se estivesse no não cumulativo, a alíquota seria zero para os
períodos de 2013 a 2015 (Decreto n° 5.442/05). Mas tal, só se menciona para
argumentar, já que a fiscalização reconhece a Impugnante exclusivamente no regime
cumulativo e não questiona a natureza financeira das receitas em comento.
221. Desta forma, requer-se seja dado provimento à Impugnação neste ponto, a fim de
se determinar a exclusão das receitas financeiras da base de cálculo das contribuições
ora constituídas, respeitando-se, portanto, a apuração efetuada pela contribuinte.
VI.3. DA APLICAÇÃO DO CÁLCULO MAIS BENÉFICO AO CONTRIBUINTE
- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE
222. Conforme dito, considerando que a Impugnante é entidade imune, não possuía a
apuração do IRPJ e tributos reflexos. A intimação da autoridade fiscal concedeu o
exíguo prazo de 20 dias para que a Impugnante efetuasse a apuração do IRPJ e da CSLL
pelo lucro real.
223. A autoridade fiscal considerou insuficiente a memória de cálculo juntada pela
Impugnante e efetuou a apuração conforme o lucro real trimestral, sob o fundamento de
que esta seria a regra geral prevista no Regulamento do Imposto de Renda de 1999.
224. No entanto, tendo em vista que a Impugnante não estava originalmente obrigada a
apuração do lucro, o que ocorreu apenas pela contestada suspensão da imunidade, não
há que se falar, no presente caso, em existência de regra geral.
225. Ora, no caso em que inexiste regra clara determinando uma forma de apuração,
inclusive porque a Impugnante não é obrigada a se submeter a nenhum tipo de
apuração, é necessário aplicar o método de cálculo mais benéfico ao contribuinte, em
razão do quanto disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional:
(...)
226. No presente caso, tendo em vista a existência de prejuízos fiscais, o método mais
benéfico ao contribuinte é seguramente a apuração pelo lucro real anual, e não
trimestral. Considerando a situação específica da Impugnante, entidade imune, e a
ausência de regra geral para tal situação, é de rigor a aplicação do método mais benéfico
ao contribuinte, o que não foi feito no presente caso.
227. Ou bem a escrituração não é servível e então caberia o arbitramento; ou bem a
escrituração é regular, e não há porque não acatar o lucro real anual, no mínimo
determinando-se diligência, ora requerida, caso mantido o lançamento.
Fl. 3827
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

228. Neste ponto, o trabalho fiscal não pode ser arbitrário, vale dizer, podendo fazer de
um jeito ou de outro, sem observância das regras interpretativas do Código Tributário
Nacional. Em suma, deveria a fiscalização seguido o procedimento adequado, conferido
prazo adequado para apuração do lucro e/ou procedido ao cálculo mais benéfico, isto é,
pelo lucro real anual, conforme determinado pelo artigo 112 do Código Tributário
Nacional.
229. Do exposto, caso não se entenda pelo acolhimento das nulidades ou da
improcedência do lançamento, é de rigor que seja provida a Impugnação para novo
cálculo do IRPJ e da CSLL devidas conforme lucro real anual, metodologia mais
benéfica ao contribuinte, se comparado ao lucro real trimestral.
VII. DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
VII.1. DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA E RESPECTIVA QUALIFICAÇÃO
230. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que uma vez improcedente o
lançamento do principal, descabe igualmente a exigência da multa, integralmente
impugnada no presente lançamento.
231. Ainda, caso por absurdo se entenda pela manutenção do lançamento, é de
rigor ao menos a desqualificação da multa de ofício, uma vez que não estão
presentes os requisitos para imposição de multa qualificada.
232. Veja-se que o Termo de Verificação Fiscal, no trecho em que trata da multa de
ofício (fl. 1.796/1799), menciona genericamente a ocorrência de suposta sonegação e
conluio, afirmando que a "fundação teve por objetivo furtar-se ao pagamento dos
tributos devidos". Menciona, ainda, duas decisões do TRF4, sem, entretanto, identificar
quais fatos efetivamente levaram à aplicação da multa qualificada naqueles casos e qual
a similitude com o caso em discussão.
233. O que se verifica é que, no presente caso, não estão presentes os requisitos
necessários para a qualificação da multa de ofício, sendo de rigor o seu cancelamento,
especialmente pelo cerceamento de defesa, já que não se sabe por que a multa está
qualificada.
234. Sobre este aspecto, deve-se notar que, no âmbito da jurisprudência administrativa,
tem-se por indispensável que se observe a exigência de que se comprovem, direta e
efetivamente, a prática das condutas destacadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/ 64. A jurisprudência da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
é expressa nesse sentido:
(...)
235. A jurisprudência do CARF não admite fundamentação genérica para a qualificação
da multa, que é medida extrema - conforme por exemplo o acórdão n° 1402-002.520, de
17 de maio de 2017:
(...)
236. No presente caso, a acusação fiscal quanto à qualificação da multa é
absolutamente genérica, fazendo-se referência ao que, em tese, pode qualificar a
multa, sem relacionar tais elementos os aspectos fáticos do presente caso. A
menção genérica acerca da conduta não permite, por si só, a qualificação da
penalidade.
237. Não há prova de conduta dolosa praticada pela Impugnante, para ensejar a
qualificação da multa de ofício aplicada. Nesse sentido, é de se notar que a prova
deve ser inequívoca, inadmissível qualquer presunção de fraude, sonegação ou conluio,
conforme sumulado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
238. Se a omissão de receita ou o inadimplemento de tributo são insuficientes para a
qualificação da multa de ofício, o que dirá da situação ora apreciada em que o
contribuinte é entidade imune. Aliás, a suspensão da imunidade no presente caso ainda é
Fl. 3828
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

objeto de discussão e, ainda que desconsiderada, não há dúvidas de que a Impugnante
exerce atividade educacional. É dizer, pode-se discutir a observância de requisitos ou a
possibilidade de tal atividade se enquadrar ou não na imunidade, mas nunca manter
acusação de dolo ou fraude. A discussão do entendimento sobre a legislação de uma
autoridade tributária jamais pode qualificar como dolosa a conduta de um contribuinte.
239. Ressalta-se que a Fundação Assis Gurgacz tem como objetivo a realização de
programas de ensino em todos os níveis e suas modalidades, de projetos educacionais,
culturais, esportivos, de lazer, de assistência social, de saúde, de comunicação social e
de meio ambiente e ecologia, bem como a execução de projetos socioculturais voltados
ao atendimento de crianças e adolescentes de baixa renda. O simples fato de atuar na
área educacional e cobrar, para parte dos alunos, mensalidade, não representa finalidade
lucrativa. E ainda que houvesse discussão sobre isso, tal aspecto jamais poderia resultar
em qualificação da multa. Há uma ampla gama de Fundações educacionais, de ensino
fundamental ou superior, que cobram mensalidades e mantem a imunidade, já que o
resultado positivo da atividade é reaplicado na própria Fundação. Este também o caso
da Fundação, que atende, inclusive, às exigências do artigo 12 da Lei n° 9.532/97.
Aliás, não são poucas as bolsas concedidas, como se verifica pela própria fiscalização.
240. Em relação às demais acusações relativas a pagamentos em desacordo com sua
finalidade, lembra-se que, após os esclarecimentos prestados tais despesas nem sequer
foram glosadas na constituição do crédito tributário ora impugnado. Tal fato deve,
desde logo, ser considerado para fins, ao menos, de desqualificação da penalidade.
241. Assim sendo, a Autoridade Fiscal não supriu o ônus de comprovar a ação dolosa
do sujeito passivo no sentido de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador, ou
reduzir indevidamente o imposto devido, de forma dolosa e sem presunção/simulação.
242. É necessário prova cabal do ato doloso tendente à sonegação, fraude ou conluio, e
impõe-se ao Fisco o ônus de provar, além da ocorrência do fato gerador, a prática de
outro(s) ato(s) de cunho fraudulento, com vistas a encobrir a ocorrência do fato gerador.
Em outras palavras, jamais poderá servir o mesmo ato para fundamentar o
lançamento do crédito tributário e, ao mesmo tempo, para a qualificação da multa
de ofício.
243. Todas as demais acusações, aliás, foram devidamente rechaçadas, conforme ficou
esclarecido desde a primeira Manifestação da Impugnante, inclusive com documentação
contábil e aprovação de contas pelo Ministério Público.
244. Portanto, todos esses esclarecimentos afastam integralmente as acusações fiscais
(sem fundamento em elemento legítimo de prova), e considerando, ainda, a falta de
motivação específica, deve ser cancelada a multa de ofício qualificada imposta no
lançamento ora impugnado.
VII.2. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA
245. Ademais, a par dos argumentos tecidos acima, caso não sejam acolhidas as
alegações postas até o presente momento, releva notar, a título de argumentação, que as
multas de ofício e qualificada atingem, conjuntamente, a exorbitante percentagem de
150% do valor do imposto, possuindo caráter nitidamente confiscatório, tendo sido
aplicadas arbitrariamente.
246. Nesse passo, vislumbre-se que tais multas têm caráter nitidamente punitivo e não
podem ser aplicadas arbitrariamente, com evidente descompasso com a infração
supostamente cometida.
247. É imprescindível, nesses casos, que haja uma nítida correlação entre a infração
cometida e a penalidade imposta, sob pena de anulação da multa lavrada, dada a sua
patente abusividade, além da evidente afronta ao princípio da vedação ao confisco, bem
como o direito de propriedade, constitucionalmente previstos, conforme artigos 150,
inciso IV, e 5°, inciso XXII, da Constituição Federal.
248. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário n° 582.461,
submetido à sistemática da Repercussão Geral, entendeu, de um lado, não ser
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

confiscatória as multas no patamar de até 20% e, de outro lado, com base na já
consolidada jurisprudência da Corte, entendeu ser confiscatória as multas em patamar
superior ao valor do tributo. Veja-se o voto condutor do acórdão do Ministro Gilmar
Mendes:
(...)
249. Nesse sentido, em recente decisão, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal
passou a aplicar o referido entendimento firmado em sede de repercussão geral, no
sentido de que configura confisco a multa tributária de valor superior ao tributo. Veja-se
nesse sentido o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n° 833.106/GO:
(...)
250. Restou consignado no voto do Ministro Relator:
(...)
251. Nessa linha, uma vez fixado o entendimento pacífico pelo Supremo Tribunal, os
Ministros têm proferido decisões monocráticas entendendo inconstitucionais as multas
fixadas em patamar superior a 100% do tributo. Cita-se, por exemplo, o RE n°
595.753/RS:
(...)
252. Cita-se também decisão prolatada em 21/08/2013, na qual o i. MINISTRO CELSO
DE MELLO entendeu que "os entes estatais não podem utilizar a extraordinária
prerrogativa político-jurídica de que dispõem em matéria tributária, para, em razão
dela, exigirem prestações pecuniárias de valor excessivo que comprometam, ou, até
mesmo, aniquilem o patrimônio dos contribuintes" (grifos e destaques nossos).
253. Neste passo, na linha da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, com
decisão em sede de repercussão geral, é inconstitucional a imposição de multa em
patamar acima de 100%, em razão do caráter confiscatório.
254. Ainda, nos termos da brilhante lição do Ministro Celso de Mello,
independentemente da quantificação da alíquota aplicável nos casos da multa com o
objetivo de penalizar o contribuinte, o cerne da questão para se determinar o caráter
confiscatório de uma penalidade é entender, traduzir e concluir, de acordo com a
realidade fática de cada contribuinte, em cada cenário concreto, se determinada
multa compromete ou não o patrimônio empresarial e a capacidade contributiva
de cada contribuinte. No presente caso, é evidente que a multa é absolutamente
desproporcional.
255. Ou seja, tendo em vista que a determinação da confiscatoriedade da multa punitiva
é um conceito aberto, sendo necessária a análise individualizada dos reflexos e prejuízos
de determinada multa para cada contribuinte, é certo que confiscatória, portanto, será
a multa fixada de forma irrazoável e desproporcional, que comprometa o
patrimônio e os rendimentos do contribuinte, com uma carga tributária
insustentável para seguimento de suas atividades, restando claro que se estará
diante de uma multa confiscatória.
256. E é exatamente isso que ocorre no caso em tela. A despeito dos parâmetros
fixados na multa punitiva, tem-se que as penalidades aplicadas implicam o
comprometimento direto dos rendimentos do contribuinte.
257. Nesse passo, veja-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, antes mesmo de
tal brilhante “decisum" do i. Ministro Celso de Mello, já havia concedido medida
liminar em AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, promovida pela
Federação Nacional do Comércio, para suspender a vigência do artigo 3°, § único, da
Lei n° 8.846/94, que cominava, para a hipótese de venda de mercadoria sem a emissão
de nota fiscal, multa de 300% do valor da operação, com base no artigo 150, IV, da
Constituição Federal (princípio do não-confisco), que veda a utilização do tributo com
efeito de confisco (ADIN/MC no 1075-DF).
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

258. Essa decisão harmoniza-se com outras decisões do próprio STF, a seguir
transcritas:
(...)
259. O princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade dos atos praticados pela
Administração Pública é pilar básico para a garantia de justiça e o mínimo de equidade
nas relações em que o Estado é parte envolvida. Referido princípio tem sua maior
utilidade exatamente em proibir determinados excessos da Administração Pública, os
quais possam vir a causar danos desnecessários aos administrados submetidos ao Poder
Estatal.
260. Da mesma forma, seguindo os ditames implícitos na própria Constituição Federal
de 1988, a Lei Federal n° 9.784/99, aplicável analogamente ao caso ora em comento,
também se refere ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade:
(...)
261. Em linhas gerais, o princípio da razoabilidade impõe que haja proporção entre os
meios que a administração utiliza para atingir determinado fim.
262. A esse respeito, não se pode perder de vista que o Supremo Tribunal Federal,
recentemente, reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 736.090/SC,
que trata, justamente, do efeito confiscatório da multa qualificada de 150%, prevista na
legislação federal.
263. Diante do exposto, faz-se mister o reconhecimento da manifesta afronta ao
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos praticados pela
Administração Pública, pelo que requer o cancelamento das multas aplicadas.
VII.3. DOS JUROS SOBRE A MULTA
264. Por fim, é de se ressaltar que, na absurda hipótese de vir a ser mantida a autuação,
será indevida a imposição de juros de mora sobre a multa de ofício lançada, e não paga
no vencimento, por ausência de previsão legal.
265. Com efeito, dispõe o § 1° do artigo 161 do Código Tributário Nacional que o
crédito tributário eventualmente existente, não integralmente pago no vencimento, será
acrescido de juros de mora. No caso da multa decorrente de lançamento de ofício, a
incidência dos juros, se devidos, deveria ocorrer a partir do trigésimo dia após a ciência
do lançamento, quando restaria configurada a mora.
266. Todavia, ao referir-se ao "crédito tributário" o diploma legal não se refere à multa
de ofício, mas apenas ao principal cobrado. Isso porque, se assim não fosse, não haveria
necessidade do mesmo dispositivo ressalvar, logo em seguida, que a aplicação dos juros
não causa prejuízo à imposição das penalidades cabíveis.
267. Sobre este aspecto, destaca-se trecho de decisão proferida pelo antigo Conselho de
Contribuintes:
(...)
268. No mesmo sentido já decidiu o antigo Conselho de Contribuintes, em diversas
ocasiões, afastando a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício aplicada
sobre tributos lançados, em razão da inexistência de previsão legal. Dentre as decisões
proferidas destacamos, in verbis:
(...)
269. Ademais, no presente caso, tendo sido aplicada a Taxa SELIC, depreende-se da
leitura do artigo 61 da Lei n°. 9.430/1996 - que estabeleceu sua aplicação como juros
moratórios - que a referida taxa se aplica apenas sobre os tributos não pagos no
vencimento. Logo, não há sequer como pretender aplicar a norma constante do artigo
161, §1° do Código Tributário Nacional, para que incidam juros de 1% sobre a multa de
ofício lançada, pois ao aplicar a Taxa SELIC ao lançamento o agente fiscal optou por
esta sistemática de aplicação de juros de mora, a qual além de estabelecer um percentual
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

diferenciado para apuração desses juros (distinto do citado artigo do Código Tributário
Nacional) estabeleceu, expressamente, a incidência apenas sobre os tributos.
270. Logo, independentemente do enfoque atribuído ao litígio, os juros moratórios
não podem ser aplicados sobre a multa de ofício lançada, seja por falta de previsão
legal, seja porque o enquadramento legal apontado no auto de infração não autoriza a
imposição de juros sobre a multa de ofício, mas apenas sobre os tributos não pagos no
prazo legal.
VIII. DO PEDIDO
271. Por todo exposto, requer-se seja provida a presente Impugnação, para que,
preliminarmente, sejam acolhidas as nulidades apontadas em relação aos
lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS ora integralmente
impugnados, assim como seus consectários. E, na remota hipótese de não se
reconhecerem as nulidades, requer, quanto ao mérito, seja provida a Impugnação e
julgado improcedente o lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e
respectiva multa e juros.
272. Ademais, requer-se a posterior juntada de documentos, acaso necessários para o
deslinde da controvérsia, tudo isto em atenção aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, e da verdade material que norteiam o processo administrativo tributário.” [Os
destaques são do original.]
13. Em nome dos responsáveis solidários ASSIS GURGACZ, NAIR
VENTORIN GURGACZ, JAQUELINE APARECIDA GURGACZ FERREIRA e
JOSÉ ANTONIO FERREIRA foram apresentadas as razões de defesa a seguir
sintetizadas:
• Embora tenham apresentado impugnações em separado, os argumentos são
basicamente os mesmos;
• Relatam os impugnantes que há absoluta ausência de indicação de atos e que
poderiam ser qualificados como de gestão ou de infração de lei. Inexistentes atos que
tenham relação com o fato gerador. Não houve individualização da responsabilidade
em relação aos impugnantes, sendo evidente o abuso da fiscalização;
• Que a atribuição de responsabilidade tributária para uma pessoa, seja ela física
ou jurídica, pressupõe, pelo menos, duas normas jurídicas autônomas: (i) a regra
matriz de incidência tributária que dá sustentação à exigência do crédito tributário; e
(ii) a norma jurídica de responsabilidade que autoriza colocar um terceiro na
contingência de responder pelo débito fiscal alheio;
• Nessa perspectiva, a autoridade autuante, ao imputar responsabilidade
solidária a um terceiro, colocando-o na contingência de responder pelo débito
tributário alheio, tem a obrigação de (i) individualizar o seu comportamento,
apontando adequadamente qual teria sido o fato ilícito que teria ensejado a sua
responsabilidade; e (ii) indicar o dispositivo legal em que se amparou para atribuir a
responsabilidade;
• A indicação de uma fundamentação fática e/ou jurídica equivocada, imprecisa
ou vaga, além de cercear o direito de defesa do autuado, ainda constitui vício material
do lançamento e erro de direito, eivando de nulidade a imputação de responsabilidade,
por vício de motivação;
• A ofensa ao princípio da motivação ocorrida nos autos é suficiente para que se
reconheça a ilegalidade da imputação de solidariedade, na medida em que o agente
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

fiscal é obrigado, pelo princípio da legalidade estrita, a respeitar integral e plenamente
o que determina a legislação;
• No presente caso, restou evidenciado que a fiscalização faz acusações
genéricas a diversas pessoas físicas e jurídicas (responsabilização por atacado), sem
individualizar a conduta de cada uma dessas pessoas ou, até mesmo, apontando não
atos, mas omissão, o que não está na hipótese do art. 135 do CTN;
• Alegam também sobre a impossibilidade de aplicação do Código Civil para
fins de responsabilização tributária devido a ausência de procedimento judicial prévio
e necessário para a desconsideração da personalidade jurídica;
• Que os artigos do Código Civil referidos no Termo de Verificação Fiscal
integram o capítulo da sociedade simples e da sociedade limitada, enquanto que o
presente caso envolve uma fundação, a qual possui regramento específico no próprio
Código Civil (art. 62 e seguintes);
• Que o direito tributário possui regramento específico para responsabilização
de terceiros no CTN, sendo insuficientes ou desnecessárias qualquer menção ao
Código Civil;
• Por isso, questionam: se no caso concreto, forem verificados os requisitos de
responsabilidade do Código Civil e ausentes os requisitos do CTN, ainda assim seria
possível a responsabilização dos contribuintes?
• Discordam da atribuição da multa e sua qualificação perante os responsáveis
solidários sob o argumento de que não teria prova nos autos da conduta ilícita
praticada por esses sujeitos passivos;
• Na sequência, repetem a defesa já apresentada pela contribuinte em relação às
suspensões de imunidade e isenção, bem como no tocante aos Autos de Infração; e
• Apresentam doutrinas e julgados administrativos e judiciais para corroborar
suas alegações.
14. Por sua vez, os responsáveis solidários HOSPITAL SÃO LUCAS DE
CASCAVEL LTDA, ASGEL - ASSIS GURGACZ EMPREENDIMENTOS LTDA E
EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO
LTDA ofereceram impugnações aduzindo resumidamente o que segue:
• Embora tenham apresentado impugnações em separado, os argumentos são
basicamente os mesmos;
• Relatam os impugnantes que a hipótese normativa do art. 124, inciso I, do
CTN é aplicável às situações de sujeitos que ocupam a mesma posição. É dizer, duas
ou mais pessoas que realizam o núcleo material da norma tributária, praticando
conjuntamente o fato gerador;
• Considerando que não foi demonstrado qualquer interesse comum ou
benefício comum na prática do fato gerador ou dele decorrente e tendo em conta que
os impugnantes e a contribuinte não estão no mesmo polo da relação jurídica, é de
rigor a exclusão dos impugnantes do polo passivo dos Autos de Infração;
• Que a atribuição de responsabilidade tributária para uma pessoa, seja ela física
ou jurídica, pressupõe, pelo menos, duas normas jurídicas autônomas: (i) a regra
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

matriz de incidência tributária que dá sustentação à exigência do crédito tributário; e
(ii) a norma jurídica de responsabilidade que autoriza colocar um terceiro na
contingência de responder pelo débito fiscal alheio;
• Nessa perspectiva, a autoridade autuante, ao imputar responsabilidade
solidária a um terceiro, colocando-o na contingência de responder pelo débito
tributário alheio, tem a obrigação de (i) individualizar o seu comportamento,
apontando adequadamente qual teria sido o fato ilícito que teria ensejado a sua
responsabilidade; e (ii) indicar o dispositivo legal em que se amparou para atribuir a
responsabilidade;
• A indicação de uma fundamentação fática e/ou jurídica equivocada, imprecisa
ou vaga, além de cercear o direito de defesa do autuado, ainda constitui vício material
do lançamento e erro de direito, eivando de nulidade a imputação de responsabilidade,
por vício de motivação;
• A ofensa ao princípio da motivação ocorrida nos autos é suficiente para que se
reconheça a ilegalidade da imputação de solidariedade, na medida em que o agente
fiscal é obrigado, pelo princípio da legalidade estrita, a respeitar integral e plenamente
o que determina a legislação;
• Portanto, o equívoco fiscal em fundamentar a responsabilização de terceiro
exclusivamente no art. 124, I, do CTN, sem demonstrar os requisitos para imputação
da solidariedade, que inexistem no presente caso, bem como a falta de interesse
comum no fato gerador, implica necessariamente a exclusão dos impugnantes do polo
passivo;
• Alegam também sobre a impossibilidade de aplicação do Código Civil para
fins de responsabilização tributária devido à ausência de procedimento judicial prévio
e necessário para a desconsideração da personalidade jurídica;
• Que os artigos do Código Civil referidos no Termo de Verificação Fiscal
integram o capítulo da sociedade simples e da sociedade limitada, enquanto que o
presente caso envolve uma fundação, a qual possui regramento específico no próprio
Código Civil (art. 62 e seguintes);
• Que o direito tributário possui regramento específico para responsabilização
de terceiros no CTN, sendo insuficientes ou desnecessárias qualquer menção ao
Código Civil;
• Por isso, questionam: se no caso concreto, forem verificados os requisitos de
responsabilidade do Código Civil e ausentes os requisitos do CTN, ainda assim seria
possível a responsabilização dos contribuintes?
• Discordam da atribuição da multa e sua qualificação perante os responsáveis
solidários sob o argumento de que não teria prova nos autos da conduta ilícita
praticada por esses sujeitos passivos;
• Na sequência, repetem a defesa já apresentada pela contribuinte em relação às
suspensões de imunidade e isenção, bem como no tocante aos Autos de Infração; e
• Apresentam doutrinas e julgados administrativos e judiciais para corroborar
suas alegações.

Fl. 3834
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

As impugnações ao auto de infração e ao Ato Declaratório de Suspensão da
Isenção e da Imunidade foram apreciadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA) – DRJ/BEL, que editou o acórdão no 01-36.958 – 1a Turma, cuja
ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE
E ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO.
O gozo da imunidade de que trata o art. 150, VI, “c”, da Constituição
Federal e de isenções previstas nas legislações do IRPJ, CSLL, Cofins e
PIS/Pasep está condicionado à observância dos requisitos de que
tratam o art. 14 do CTN e o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997. O
cumprimento de apenas alguns desses requisitos legais não implica o
cancelamento da suspensão dos benefícios fiscais em apreço.
ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. SUSPENSÃO
DE IMUNIDADE E DE ISENÇÕES. INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES.
Demonstrado que a entidade educacional sem fins lucrativos remunera
membros de sua diretoria pela prestação de serviços, descumprindo
requisito legal para a fruição de imunidade e de isenções tributárias,
devem ser suspensos tais benefícios fiscais.
ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. SUSPENSÃO
DE IMUNIDADE E DE ISENÇÕES. EFEITOS.
Uma vez suspensas a imunidade e as isenções tributárias, por meio do
competente Ato Declaratório Executivo, fica a entidade educacional
sem fins lucrativos sujeita às mesmas regras de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS. EFEITOS.
Entendimentos doutrinários não se sobrepõem ao texto explícito do
direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de súmula
vinculante, não se constituem em normas complementares da legislação
tributária, razão porque seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
LUCRO
REAL.
ERRO
NO
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
OCORRÊNCIA.
Os lançamentos de ofício do IRPJ e da CSLL, ao adotar
equivocadamente o regime de tributação trimestral, ao invés do anual,
conforme opção consumada pela contribuinte, afrontam o disposto no
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

art. 142 do CTN, maculando esses atos administrativos de nulidade
insanável.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
CSLL. COFINS. PIS/PASEP. LANÇAMENTOS DECORRENTES DOS
MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS.
Em se tratando de lançamentos decorrentes dos mesmos pressupostos
fáticos dos que serviram de base para o lançamento do IRPJ, devem ser
estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento
aos relativos à CSLL, Cofins e PIS/Pasep, em razão da relação de
causa e efeito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado

A DRJ07 deu parcial provimento à impugnação ao Ato Declaratório de Suspensão
da Isenção e da Imunidade, confirmando-o apenas em relação ao período de 01/01/2013 a
31/12/2015, excluindo o ano calendário de 2016. Já em relação aos autos de infração de
exigência dos créditos tributários a decisão recorrida exonerou completamente o lançamento.
Os fundamentos adotados pela decisão recorrida para dar parcial provimento à
impugnação ao ADE de Suspensão da Imunidade/Isenção, bem assim de exoneração do crédito
tributário, foram postos nos seguintes termos:
(...)
DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
Das Considerações Iniciais
16. A hipótese normativa de imunidade e de isenções que foi objeto da auditoria
fiscal encontra previsão constitucional no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal, verbis:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei;”
17. Os requisitos normativos para fruição dos benefícios previstos no art. 150,
VI, “c”, da Constituição Federal encontram-se, fundamentalmente, no art. 14 c/c o art.
9o do CTN, nos arts. 12 e 15 da Lei no 9.532, de 1997, no art. 14, inciso X, da Medida
Provisória no 2.158- 35, de 24 de agosto de 2001, e no art. 8o da Lei no 11.096, de
2005, transcritos a seguir:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Art. 9° É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV- cobrar imposto sobre:
(...)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos
fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar n°
104, de 2001)
(...)
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I-
não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas,
a qualquer título; (Redação dada pela Lcp n° 104, de 2001)
II-
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais; I
III-
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1° Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1° do artigo 9°, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2° Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9° são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
LEI No 9.532, DE 1997
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do
Estado, sem fins lucrativos.
(...)
§ 2° Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na
gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo
mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser
fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela
Lei no 13.151, de 2015)
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério
Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
(...)
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais. (Redação dada pela Lei n° 9.718, de 1998)
(...)
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação
ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro
líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e
ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda
variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a"
a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
(...)
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35, DE 2001
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...)
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
(...)
LEI No 11.096, DE 2005
Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e
contribuições no período de vigência do termo de adesão:
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei no 7.689, de
15 de dezembro de 1988;
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída
pela Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991 ; e
IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970.
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas
hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita auferida, nas
hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da realização de
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos
seqüenciais de formação específica.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o
disposto neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3o A isenção de que trata este artigo será calculada na proporção da ocupação
efetiva das bolsas devidas. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).”
18. Os fatos relatados pelo Fisco na Notificação Fiscal, que determinaram a
suspensão dos benefícios de imunidade e de isenções tributárias, foram assim
sintetizados no item 8 do despacho de fls. 1099/1104, proferido pelo chefe da Seção
de Orientação e Análise Tributária da DRF/Cascavel:
“8. A despeito da peça de defesa trazida, não logrou a instituição trazer aos autos os
elementos de prova suficientes para que se desconstitua o procedimento fiscalizatório.
Os elementos constantes deste processo, colacionados pelas autoridades fiscais, fazem
provas cabais de suas alegações, as quais não foram afastadas pela defesa apresentada.
Assim, restam mantidas as constatações da auditoria, resumidamente a seguir elencadas:
8.1 Da ausência de bens para a realização de sua finalidade e a consequente
impossibilidade de ser reconhecida como fundação
8.2 O exercício de atividade econômica
8.3 O grupo econômico
8.3.1. Procuradores constituídos representam simultaneamente tanto a Fundação quanto
a empresa ASGEL
8.3.2. Empregados em comum entre as diversas empresas do grupo econômico
8.3.3. Mesmos sócios/presidentes
8.3.4. Pagamento de débitos tributários da ASGEL e de Assis Gurgacz com recursos da
FAG
8.4. Finalidade lucrativa
8.4.1. Distribuição disfarçada de rendas mediante o pagamento de aluguéis
8.5. Pagamentos efetuados pela FAG em desrespeito às suas finalidades Estatutárias
8.5.1. Fornecimento de recursos para outras empresas e familiares do grupo econômico
8.5.2. Pagamentos de aluguéis a terceiros em desrespeito aos contratos apresentados
8.5.2.1. Pagamentos desarrazoados à entidade empresarial Hospital São Lucas
8.5.3. Pagamento de salários "a latere"
8.5.4. Pagamento de despesas não vinculadas às finalidades da entidade
8.5.4.1. Pagamentos de compras em supermercado (que destoam de seus objetivos
institucionais)
8.5.4.2. Despesas com itens supérfluos
8.5.4.3. Despesas com benfeitorias necessárias (que seriam de responsabilidade do
tocador, o qual integra o grupo econômico)
8.5.4.4. Uso de carros de luxo para fins particulares custeados pela FAG
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

8.5.4.5. Compra de equipamentos utilizados por outras empresas do grupo econômico
8.5.4.6. Pagamento de despesas com combustível de veículos de outras empresas do
grupo Econômico
8.5.4.7. Abastecimento de aeronaves pertencentes a outra empresa do grupo
8.5.4.8. Pagamento das despesas do casamento de Aline Gurgacz com recursos da FAG
8.5.4.9. Despesas com cartão de crédito dissonantes com os objetivos da Fundação
8.5.4.10. Despesas não comprovadas
8.6. Remuneração de seus dirigentes pelos serviços prestados
8.7. Da isenção do PROUNI (não aplicável por não cumprir os requisitos para sua
fruição”
19. Diante das constatações acima reproduzidas, as autoridades tributárias
entenderam que houve descumprimento das condições para a fruição dos mencionados
benefícios fiscais, com ofensa aos seguintes regramentos:
a) A natureza jurídica da entidade tem características de sociedade empresarial,
por exercer atividade com fins econômicos, ou seja, atividade comercial, o que é
incompatível com o art. 15 da Lei n° 9.532, de 1997, c/c o parágrafo único do art. 62
do Código Civil de 2002;
b) A contribuinte distribuiu (disfarçadamente) lucros a seus controladores, além
de transferir recursos a terceiros, em desrespeito ao art. 14, inciso I, do CTN, e ao art.
12, § 2°, alínea “a”, da Lei n° 9.532, de 1997 (mediante a prática de pagamento de
aluguéis a qualquer custo, que ao final são transferidos aos sócios como dividendos; e
de pagamento de despesas particulares; pagamento de despesas de outras empresas do
grupo; transferência de numerário a outras empresas do grupo, etc.);
c) A interessada não aplicou integralmente seus recursos na manutenção de seus
objetivos sociais, infringindo o disposto no art. 14, inciso II, do CTN e no art. 12, § 2°,
alínea “b”, e § 3° da Lei n° 9.532, de 1997 (ao aplicar recursos em atividades
estranhas ao seu objeto, tais como: pagamento de despesas particulares; transferência
de numerário para outras empresas do grupo econômico, etc.);
d) A entidade não apresentou documentação que comprove a totalidade de suas
despesas, desrespeitando o art. 12, § 2°, alínea “d”, da Lei n° 9.532, de 1997 (não
comprovou os gastos componentes das faturas de cartão de crédito da entidade, bem
como outras despesas lançadas na contabilidade apontadas pela fiscalização); e
e) A contribuinte efetuou pagamento de salários a latere, ou seja, “por fora”, em
descumprimento ao disposto no art. 14, inciso III, do CTN, e no art. 12, § 2°, alínea
“c”, da Lei n° 9.532, de 1997, os quais exigem a manutenção de escrituração completa
das receitas e despesas; e
f) A interessada remunerou seus dirigentes por serviços prestados, violando o
previsto no art. 14, inciso I, do CTN, e no art. 12, § 2°, alínea “a”, da Lei n° 9.532, de
1997.
Da Ausência de Bens Para a Realização da Finalidade da Fundação
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

20. Relatam os autores do feito na Notificação Fiscal que constataram na
auditoria realizada a ausência de bens da contribuinte para a realização de sua
finalidade e a consequente impossibilidade de ser reconhecida como fundação.
21. Por seu turno, alega a impugnante que os bens conferidos para a fundação, à
época de sua instituição, não poderiam ter sido objeto da fiscalização, uma vez que
fora do período objeto da auditoria. Aduz que tal análise tampouco tem causa ou efeito
fiscal, razão pela qual não estaria no espectro de competência da Receita Federal do
Brasil, mas do Ministério Público, que chancelou a fundação enquanto tal. Diz, por
fim, que não há qualquer previsão legal que exija bens mínimos para a instituição de
uma fundação, tanto assim que o Ministério Público nunca questionou a capacidade da
fundação de realizar suas atividades.
22. De pronto, observa-se que o evento em questão não pode – e nem deveria –
motivar a suspensão da imunidade e das isenções, pois a constituição da entidade
ocorreu em 21/10/1997 (fl. 146) e o período dos benefícios fiscais ora analisados
refere-se aos anoscalendário de 2013 a 2016, o que bastaria para acatar as razões
trazidas pela interessada.
23. Ademais disso, o aludido fato não foi contemplado nos atos legais
mencionados ao norte como impeditivo para a fruição dos benefícios fiscais em pauta,
cabendo ressaltar que, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN, deve ser interpretada
literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
24. Outrossim, não há qualquer notícia nos autos de que a criação da entidade
ou as suas contas tenham sido rejeitadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná
– que possui a função de fiscalizar as fundações, consoante o disposto no art. 66 do
Código Civil de 2002 –, donde se pode concluir que a constituição da interessada
atendeu à legislação de regência da matéria (arts. 24 a 30 do Código Civil de 1916 e
arts. 1199 a 1204 do Código de Processo Civil de 1973).
25. É dizer, inexistem elementos no processo que evidenciem alguma
ilegalidade cometida pelo instituidor ou pela fundação no momento de sua
formalização, daí porque tal constatação não pode ser acolhida para efeito de
suspensão dos benefícios de imunidade e isenções.
Da Finalidade Lucrativa. Da Distribuição Disfarçada de Lucros
26. Segundo a Notificação Fiscal, a distribuição disfarçada de lucros constituiu
uma das evidências de descumprimento dos requisitos legais necessários ao gozo dos
citados benefícios fiscais. Abaixo, transcrevem-se as motivações apresentadas pelo
Fisco:
“5.4. Finalidade lucrativa:
Parte das rendas obtidas pelo sujeito passivo foram distribuídas disfarçadamente aos
controladores da ASGEL mediante o pagamento de aluguéis. Como a FAG ostenta
formalmente a posição de entidade “sem fins lucrativos”, não pode distribuir quaisquer
parcelas de seu patrimônio ou de sua renda sob pena de suspensão da imunidade, já que
descumpriria o disposto no art. 14, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN - Lei
n° 5.172/66).
A saída encontrada para burlar essa vedação é justamente o pagamento de aluguel das
instalações que a FAG utiliza (e que são de propriedade da ASGEL). Isto ocorre por
conta de que as receitas da Fundação seriam imunes de impostos e isentas do pagamento
de certas contribuições, já que foi constituída sem a finalidade lucrativa. A transferência
dessas receitas se dá mediante despesas de aluguéis, que são registradas como receitas
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

na empresa comercial do grupo econômico que apura o lucro e os distribui na forma de
dividendos aos sócios e administradores (vide registro do recebimento de dividendos
informados nas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de Nair Ventorin
Gurgacz e Assis Gurgacz às fls. 300).
(...)
5.4.2. Distribuição disfarçada de rendas mediante o pagamento de aluguéis
(...)
Todo esse engenhoso esquema para drenar os recursos da Fundação mediante o
pagamento desarrazoado de aluguéis configura a chamada distribuição disfarçada de
lucros, prevista no art. 464 do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n°
3.000/1999, senão vejamos:
(...)
Esta fiscalização conclui que a constituição da ASGEL tem como finalidade precípua a
operacionalização da distribuição, aos sócios da empresa, de lucros decorrentes em sua
grande maioria da receita de aluguéis recebidos da entidade imune/isenta do grupo.
Desde a sua constituição, e mesmo por ocasião do loteamento do bairro FAG, tudo foi
direcionado para a construção da infraestrutura da Fundação que celebraria
posteriormente contratos de aluguéis pelo uso das benfeitorias.”
27. Já a defendente argumenta, em síntese, não haver qualquer distribuição
disfarçada de lucros, tendo ficado demonstrado que os pagamentos a título de aluguel
e adiantamentos são decorrentes de contratos regulares, com fixação de preço justo e
de mercado (conforme reconhecido pela própria fiscalização), assegurando que os
espaços objeto de locação são efetivamente utilizados nas finalidades educacionais da
fundação (o que não foi contestado).
28. Como se observa, os agentes fiscais afirmam que parte das rendas obtidas
pela contribuinte foi distribuída disfarçadamente aos controladores do responsável
solidário ASGEL mediante o pagamento de aluguéis, configurando a chamada
distribuição disfarçada de lucros, prevista no art. 464 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), verbis:
“Art. 464. Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo
qual a pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 60, e Decreto-
Lei no 2.065, de 1983, art. 20, inciso II):
I - aliena, por valor notoriamente inferior ao de mercado, bem do seu
ativo a pessoa ligada;
II - adquire, por valor notoriamente superior ao de mercado, bem de
pessoa ligada;
III - perde, em decorrência do não exercício de direito à aquisição de
bem e em benefício de pessoa ligada, sinal, depósito em garantia ou
importância paga para obter opção de aquisição;
IV - transfere a pessoa ligada, sem pagamento ou por valor inferior ao
de mercado, direito de preferência à subscrição de valores mobiliários
de emissão de companhia;
V - paga a pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica em
montante que excede notoriamente ao valor de mercado;
VI - realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de
favorecimento, assim entendidas condições mais vantajosas para a
pessoa ligada do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa
jurídica contrataria com terceiros.
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

(...)
Art. 465. Considera-se pessoa ligada à pessoa jurídica (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 60, § 3o, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 20,
inciso IV):
I - o sócio ou acionista desta, mesmo quando outra pessoa jurídica;
II - o administrador ou o titular da pessoa jurídica;
III - o cônjuge e os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, do
sócio pessoa física de que trata o inciso I e das demais pessoas
mencionadas no inciso II.” (Destacou-se.)
29. Não obstante a conclusão acima consignada, as autoridades tributárias não
glosaram as despesas de aluguel nos Autos de Infração decorrentes da suspensão dos
benefícios fiscais, considerando-as indedutíveis ou não comprovadas, consoante
salientam os sujeitos passivos nas impugnações oferecidas a tais lançamentos. Da
mesma forma, também não lançaram esses pagamentos de aluguel como distribuição
disfarçada de lucros. Na realidade, reputou-os comprovados, como atesta o seguinte
excerto da Notificação Fiscal:
“5.5.3.10. Despesas não comprovadas
(...)
Se da planilha “Item 2 - DRE FAG 2014 a 2016.xlsx” juntada no Anexo ao Termo de
Intimação Fiscal n° 007 (fls. 102) descontarmos o que a FAG contabilizou como
aluguéis (que também podem ser provados por recibos idôneos), ainda teremos o
seguinte montante sem comprovação:

Sem dúvidas, trata-se de um montante considerável, de quase trinta milhões de reais,
para os quais não foram juntadas provas de sua idônea utilização. (...)”
30. Por conseguinte, não pode prosperar a presente constatação da auditoria
fiscal, assistindo razão à entidade nessa parte de sua contestação.
Do Grupo Econômico. Dos Procuradores e Empregados Comuns
31. Outra constatação das autoridades tributárias refere-se à formação de grupo
econômico de fato entre a contribuinte e o responsável solidário ASGEL, incluindo a
existência de procuradores, sócios e empregados em comum. Vejam-se os excertos do
relato pertinente constante da Notificação Fiscal:
“5.3. O grupo econômico
Em que pese a ASGEL nunca ter averbado nenhuma benfeitoria no lote urbano sob a
matrícula n° 57192, neste espaço construiu todas as instalações que até o presente são
utilizadas pela FAG. Nesse ponto os interesses entre as duas pessoas jurídicas se
cruzam: a ASGEL aparece como locadora de toda a infraestrutura utilizada pela FAG,
que a remunera de forma generosa pelo serviço de locação prestado.
(...)
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Por todo o exposto, forçoso concluir que a FAG e a ASGEL estão umbilicalmente
ligadas, configurando grupo econômico de fato, já que os membros da família Gurgacz
defendem os próprios interesses em detrimento dos objetivos de cada empresa, em
ofensa ao princípio da Entidade. Há clara participação dos mesmos integrantes nos
quadros tanto da Fundação quanto das demais empresas, além do compartilhamento de
empregados, representação simultânea de procuradores (o que põe em cheque eventual
isenção no trato dos negócios) e pagamento de despesas das diversas firmas do grupo
por parte da FAG, configurando confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica
por conta do sujeito passivo.”
32. Aduz a litigante ser improcedente a pretensão do Fisco de criar um grupo
econômico com base em disposições da CLT, o que ademais não teria qualquer
relação com os requisitos para a fruição da imunidade. Diz que a existência de
empregados e procuradores comuns entre as pessoas jurídicas apontadas pela
fiscalização tampouco representaria impeditivo para a imunidade. Demonstrou,
afirma, que inexiste incompatibilidade entre as funções exercidas, a exemplo de
profissionais que atuam em suas respectivas áreas em uma determinada empresa e
como docente na fundação.
33. O tema grupo econômico foi abordado no Parecer Normativo Cosit/RFB no
04, de 10 de dezembro de 2018, que firmou o seguinte entendimento:
“20.2. Todavia, a terminologia "grupo econômico" deve ser lida com cuidado,
pois é plurívoca. O seu conceito não pode ser dado de forma aleatória,
genérica, para qualquer situação. É a regra-matriz específica que determina o
antecedente jurídico que gera uma sanção como consequente jurídico. Pode
ocorrer de em uma determinada situação os requisitos para a configuração do
que se denomina "grupo econômico" sejam mais restritos, ou mesmo distintos,
do que em outra.
(...)
25. Nessa toada, há que se ter a comprovação pela fiscalização da existência de
grupo irregular, que, repita-se, não se confunde com o grupo econômico de fato
legítimo. Deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que
por prova indireta ou indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é
passível de responsabilização solidária. Não obstante, cabe observar que a
distribuição disfarçada de lucros a que se referem os arts. 60 e 61 do Decreto-
Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, denota a existência de abuso de
personalidade jurídica a caracterizar grupo econômico irregular.” (Negritou-
se.)
34. De acordo com o item 25 desse ato normativo, a distribuição disfarçada de
lucros de que trata o art. 464 do RIR/1999 caracteriza grupo econômico irregular, por
denotar a existência de abuso de personalidade. Na situação sob exame, ficou
anteriormente evidenciado que a fiscalização, embora tenha entendido em um primeiro
momento que os pagamentos de aluguel configuravam distribuição disfarçada de
lucros, deixou de tributá-los como tal, pois considerou comprovadas essas despesas
em um segundo momento.
35. Consequentemente, não há que se falar em grupo econômico de fato, de
modo a ensejar o descumprimento dos requisitos legais para a fruição dos favores
fiscais em comento, conforme pretendem os autores do feito.
36. De outra parte, o fato de a fundação e o responsável solidário ASGEL
possuírem sócios, presidentes e procuradores em comum, por si só, não impede o gozo
dos benefícios de imunidade e de isenções, a teor das normas legais já referidas
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

Fl. 97 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

anteriormente, dado que os autores do feito não comprovaram, por exemplo, a prática
de atos de gestão que pudesse caracterizar desvio de finalidade ou abuso de
personalidade jurídica.
37. No tocante aos empregados em comum entre as diversas pessoas jurídicas
apontadas na auditoria fiscal, a entidade evidencia documentalmente que não há
nenhuma incompatibilidade entre as funções exercidas por esses profissionais, ao
passo que o Fisco não logrou demonstrar qualquer ilegalidade nessas contratações.
38. Logo, relativamente aos tópicos ora examinados, improcedem as
constatações procedidas pelas autoridades fiscais, o que implica aceitar as
argumentações aduzidas pela impugnante.
Dos Pagamentos e Despesas Realizados Pela Contribuinte
39. Prosseguindo, os autores do feito informam na Notificação Fiscal que
constataram a ocorrência de diversos pagamentos e despesas suportados pela
fundação, que seriam dissonantes de seu estatuto e das funções para as quais foi
criada, em flagrante desrespeito, mais uma vez, às condições impostas pelo art. 14 do
CTN para a fruição dos benefícios fiscais em pauta.
40. Insurgindo-se contra essa constatação, a defendente assevera que as
despesas relacionadas na Notificação Fiscal (e depois no Parecer Conclusivo) foram
todas devidamente justificadas, inclusive em função da finalidade da entidade.
Ressalta, ainda, que durante a fiscalização foram justificados todos os pagamentos e
compras, sendo inclusive indicadas as finalidades a que serviram.
40.1. Adicionalmente, nas contestações aos Autos de Infração, os sujeitos
passivos arguem que, a despeito dos juízos subjetivos da fiscalização para
desqualificar as despesas da fundação, demonstraram a existência e a efetividade de
tais gastos, bem como o seu vínculo com as finalidades da entidade, tanto assim que
não foram glosados nos lançamentos efetuados. Alertam que tal fato deve ser
considerado no julgamento da suspensão da imunidade.
41. Quanto aos pagamentos, compras e despesas aqui aludidos, arrolados na
tabela reproduzida no item 18, retro, observa-se que os auditores-fiscais – ao
procederem aos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, resultantes da
suspensão da imunidade e das isenções – não glosaram tais rubricas. Pelo contrário,
foram computadas na apuração desses tributos, sendo consideradas, portanto,
operacionais e dedutíveis pela fiscalização.
41.1. Vale salientar, por oportuno, que nos referidos Autos de Infração somente
foram glosadas as despesas com bolsas de estudo e congêneres, brindes e multas de
natureza fiscal e administrativa, sendo consideradas indedutíveis pelo Fisco, conforme
pode ser verificado nos itens 7.1 a 7.3 do Termo de Verificação Fiscal.
42. É forçoso concluir então que devem ser acolhidos os argumentos trazidos
pela litigante, afastando-se a presente motivação para a suspensão dos favores fiscais
discutidos.
Do Pagamento de Salários a Latere
43. Ainda no âmbito das despesas, as autoridades tributárias assim se
pronunciaram na Notificação Fiscal sobre a constatação de pagamento de salários a
latere:
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

Fl. 98 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

“5.5.2. Pagamento de salários “a latere”
Prática que revela forte indício do cometimento de omissão de receitas, o pagamento de
salários “a latere”, ou seja, “por fora”, foi constatado na esfera judicial decorrente do
processo trabalhista sob o número 0000907-06.2016.5.09.0303. Tal como consta das
páginas 545 e 546 da cópia da Sentença prolatada pela 1a Vara do Trabalho de
Cascavel/PR e juntada às fls. 543 a 561, cuja condenação ao pagamento de salários “a
latere” foi confirmada em sede de segunda instância perante o Tribunal Regional do
Trabalho da 9a Região (cópia do Acórdão às fls. 562 a 583), o Reclamante alega que no
ano de 2011 elaborou um curso de pós-graduação em perícia forense, tendo sido
designado coordenador de mencionado curso, já que foi o responsável por construir tal
projeto.
(...)
A defesa da Fundação disse que o Reclamante era remunerado através de RPA (recibo
de pagamento autônomo), porém não trouxe aos autos os referidos recibos que fizessem
prova do pagamento pelo labor prestado, de modo que a tese defensiva foi julgada
improcedente.
O que se demonstra aqui mais uma vez é o desrespeito às normas que dão amparo à
pretendida imunidade da Fundação no que se refere à exigência da manutenção de
escrituração completa de suas receitas e despesas (art. 14, inciso III, do CTN). Segundo
o Decreto n° 3.000/1999 (RIR - Regulamento do Imposto de Renda), quanto as
hipóteses do cometimento de omissão de receitas:
(...)”
44. Discordando da motivação em comento, entre outras mencionadas pelo
Fisco para suspender os benefícios fiscais que gozava, a contribuinte argumenta:
“124. Quanto aos salários a latere ou "pagamento por fora", requer-se mais uma vez a
desconsideração de tal acusação, sem qualquer nexo causal com o debate sobre a fruição
da imunidade. O fato de a Impugnante ter enfrentado, em âmbito trabalhista, a discussão
sobre a remuneração de um único e específico colaborador, o qual era esporádico, não
autoriza qualquer conclusão sobre o pagamento de salários pela Impugnante. Após a
comprovação de que a remuneração foi feita através de RPA (Recibo de Pagamento de
Autônomo), a fiscalização pretendeu, no Parecer Conclusivo, adicionar outras ações
trabalhistas, que, entretanto, não fizeram parte das acusações originais e por essa
razão devem ser desconsideradas.
125. De qualquer modo, reitera-se que não se pode, igualmente, aceitar que os efeitos de
um processo trabalhista sejam trazidos para um processo tributário para fins de acusação
sobre existência de falta de escrituração de pagamentos. Aliás, não se discute no
processo trabalhista se o pagamento foi ou não escriturado, discute-se sobre a
qualificação de uma remuneração feita através de RPA (Recibo de Pagamento de
Autônomo), este devidamente apresentado, conforme abaixo se exemplifica no caso
originalmente trazido aos autos:
(...)
126. Portanto, totalmente descabida a menção a um processo trabalhista, de maneira
isolada e sem nexo causal com a fruição da imunidade, mormente porque o que se
chamou de pagamento por fora é tão somente porque o pagamento não estava na folha
de salários, jamais porque feito à margem da contabilidade, tanto assim que foi emitido
um RPA. A discussão da relação empregatícia não tem nenhuma relação com
pagamento fora da contabilidade. Tal acusação não é nem mesmo feita no âmbito
trabalhista. Este aspecto foi novamente ignorado no Parecer Conclusivo e, mantido o
evidente equívoco na acusação, desnecessários maiores detalhes a esse respeito.”
45. Segundo a fiscalização, a prática de pagamento de salários a latere revela
forte indício do cometimento de omissão de receitas, com infração ao que estabelece o
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

Fl. 99 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

art. 281 do RIR/1999. Confira-se o inteiro teor desse dispositivo, conforme transcrito
na Notificação Fiscal:
“Subseção II
Omissão de Receita
Saldo Credor de Caixa, Falta de Escrituração de Pagamento, Manutenção no
Passivo de Obrigações Pagas e Falta de Comprovação do Passivo
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 2o , e Lei n° 9.430, de 1996,
art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados; [grifos nossos]”
46. A exemplo do que aconteceu com as outras despesas e pagamentos
efetuados pela interessada, bem como com a hipótese de distribuição disfarçada de
lucros de lucros de que trata o art. 464 do RIR/1999, os autores do feito também não
submeteram à tributação o pagamento de salários a latere quando da lavratura dos
Autos de Infração, ou seja, deixaram de caracterizá-lo como omissão no registro de
receita, o que obviamente invalida essa constatação da auditoria fiscal para efeito de
suspensão dos benefícios de imunidade e isenções.
47. Diante do aqui exposto, não pode subsistir a motivação de pagamento de
salários a latere, assistindo razão à entidade em suas alegações.
Da Remuneração dos Dirigentes
48. Concluindo, examina-se a última constatação que motivou a emissão do Ato
Declaratório Executivo que suspendeu os benefícios fiscais que a fundação usufruía,
atinente à remuneração dos dirigentes da entidade. Abaixo, reproduz-se os
fundamentos utilizados na Notificação Fiscal para justificar tal suspensão:
“5.6. Remuneração de seus dirigentes pelos serviços prestados:
Ao analisarmos por amostragem as GFIPs (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) das competências de
10/2013, 03/2014, 05/2015 e 11/2016 constatamos o pagamento de salários a dirigentes
da Fundação (fls. 670).
A redação original da alínea “a” do § 2o do art. 12 da Lei n° 9.532/1997 previa que a
concessão de imunidade tributária em relação aos impostos das entidades educacionais
sem fins lucrativos estaria condicionada, dentre outros quesitos, à não remuneração de
seus dirigentes, por qualquer forma, pelos serviços prestados. Tal vedação só foi
relativizada com a Lei n° 13.151, de 28/07/2015, vejamos:
(...)
O próprio Código Tributário Nacional, em seu art. 14, prevê de forma cristalina que a
vedação na cobrança de impostos em relação às instituições de educação sem fins
lucrativos fica condicionada à não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio a
qualquer título:
(...)
No caso em tela é nítido o pagamento de salário a dirigentes da Fundação, que inclusive
pertencem à família Gurgacz, contratados desde tenra idade (Nair Cristina Gurgacz
Ferreira foi admitida aos 16 anos de idade, enquanto Aline Gurgacz Ferreira Meneghel
aos 17), conforme quadro a seguir, extraído da Ata da Reunião Conjunta dos Conselhos
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

Fl. 100 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Instituidores e Deliberativo da Fundação Assis Gurgacz (fls. 301 e 302), realizada em
27/03/2012: (...)”
49. Inconformada, a litigante argui que a remuneração de seus dirigentes
ocorreu por serviços prestados e dentro dos limites legalmente estabelecidos. Confira-
se seus argumentos:
“III.8. DA ACUSAÇAO DE REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES
147. Quanto à acusação de remuneração de dirigentes, que, segundo a autoridade fiscal,
violaria o artigo 14, I, do CTN, verifica-se que são mencionadas apenas duas pessoas,
conforme tabela de fl. 731:
(...)
148. Trata-se de pessoas que exerciam funções executivas na entidade, sendo
remuneração neste caso autorizada conforme se extrai do artigo 12, § 2°, 'a', da Lei n°
9.532/97:
(...)
149. Não houve, por parte da fiscalização qualquer questionamento acerca da natureza
executiva das funções exercidas pelas pessoas supramencionadas, tampouco do valor de
sua remuneração, aliás, bem módicos vis a vis o trabalho executado. Por essa razão,
inclusive, não se compreendeu a razão do presente apontamento na Notificação Fiscal.
Veja-se, aliás, que a própria autoridade fiscal reconhece que a vedação de remuneração
foi flexibilizada, indicando que o caso da Impugnante se enquadra justamente na
hipótese de liberação do pagamento (fl. 731):
(...)
151. Após devidamente justificado a remuneração na Manifestação à Notificação, o
Parecer Conclusivo não aduziu qualquer consideração sobre este ponto, razão pela qual
entende-se que acolheu as considerações da Impugnante.”
50. A respeito da matéria, transcreve-se novamente o teor do art. 14, inciso I,
c/c o art. 9o do CTN, bem como do § 2o, alínea “a”, do art. 12 da Lei no 9.532, de
1997, verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 9° É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV-
cobrar imposto sobre:
(...)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos
fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar n°
104, de 2001)
(...)
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I- não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp n° 104, de 2001)
(...)
LEI No 9.532, DE 1997
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

Fl. 101 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do
Estado, sem fins lucrativos.
(...)
§ 2° Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na
gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo
mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser
fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela
Lei no 13.151, de 2015)
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério
Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)”
51. Inicialmente, verifica-se que os citados dispositivos do CTN são claros ao
estabelecer que a vedação de cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços
das instituições de educação sem fins lucrativos está subordinada à observância, entre
outros, do seguinte requisito: não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou
de suas rendas, a qualquer título.
52. Da mesma forma, a redação original da alínea “a” do § 2o do art. 12 da Lei
n° 9.532, de 1997, acima aludida, determinava que para o gozo da imunidade relativa
a impostos as instituições educacionais sem fins lucrativos estavam obrigadas, entre
outros requisitos, a não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos
serviços prestados. Esse dispositivo, mais gravoso, vigorou até 27 de julho de 2015.
52.1. Com o advento da Lei no 13.151, de 28 de julho de 2015, publicada no
Diário Oficial da União nessa mesma data, o mencionado comando da Lei n° 9.532,
de 1997, teve a sua redação alterada, passando a permitir que os dirigentes das
fundações sem fins lucrativos, a partir de então, pudessem ser remunerados pelos
serviços prestados.
53. Como bem salientam os auditores-fiscais, o próprio estatuto social (fls.
13/33) da entidade dispõe que a investidura nos cargos de direção não importará em
remuneração sob qualquer forma, esclarecendo, ainda, que os cargos de Diretoria
referem-se aos integrantes dos Conselhos de Instituidores, Deliberativo, Fiscal, de
Programação, Presidência e membros da Diretoria Executiva da Fundação. Vejam-se
os dispositivos pertinentes:
“Art. 8o . A investidura nos cargos de Direção se dará mediante assinatura do
termo em livro próprio, ou nas atas de eleição e posse para os cargos para os
quais forem eleitos.
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

Fl. 102 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

§ único. As atas das reuniões dos Conselhos e da Diretoria Executiva serão
lavrados em livro ou digitalizados e arquivados em local próprio, sob
responsabilidade da Diretoria Executiva.
Art. 9o . Não serão remunerados, por qualquer forma os cargos de Diretoria e
não se distribuirão lucros, bonificações ou vantagens a diretores, instituidores
ou conselheiros, sob qualquer forma ou pretexto.
§ 1o. Os cargos de Diretoria, referidos no caput deste artigo, referem-se aos
integrantes dos Conselhos de Instituidores, Deliberativo, Fiscal, de
Programação, Presidência e membros da Diretoria Executiva da Fundação.”
54. O quadro abaixo exibido – cujos dados foram extraídos pelo Fisco da Ata da
Reunião Conjunta dos Conselhos Instituidor e Deliberativo da Fundação Assis
Gurgacz (fls. 301/302) realizada em 27/03/2012 e, por amostragem, das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIPs) das competências 10/2013, 03/2014, 05/2015 e 11/2016
(fl. 670) – discrimina os salários recebidos pelas dirigentes da fundação Nair Cristina
Gurgacz Ferreira e Aline Gurgacz Ferreira Meneghel:

55. Compulsando essa tabela, observa-se que os salários percebidos pelas
dirigentes da fundação ao longo dos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015 (até 27 de
julho) estão submetidos ao regramento da referida alínea “a” do § 2o do art. 12 da Lei
n° 9.532, de 1997, em sua redação original, a qual estabelecia para o gozo da
imunidade, entre outros requisitos, a não remuneração, por qualquer forma, dos
dirigentes das instituições educacionais sem fins lucrativos pelos serviços
prestados.
55.1. Importa notar que tal dispositivo, em sua redação original, alcançava
também as isenções do art. 15 da Lei n° 9.532, de 1997, do art. 14, inciso X, da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, e do art. 8o da Lei no 11.096, de 2005.
56. Logo, para os anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, andou bem a
fiscalização ao fundamentar a suspensão dos benefícios de imunidade e isenções no
descumprimento do requisito legal que veda a remuneração dos dirigentes de
entidades de educação sem fins lucrativos, não havendo como acatar as razões
aduzidas pela impugnante.
57. Por fim, diga-se que o fato de o Parecer Conclusivo não ter se manifestado
especificamente sobre este ponto não significa que as autoridades fiscais acolheram as
respectivas considerações da defendente, conforme entendimento externado na
impugnação.
57.1. Na verdade, o Parecer Conclusivo também se pronunciou sobre o presente
tópico ao considerar insuficientes os argumentos apresentados pela fundação para
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

Fl. 103 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

justificar e refutar as constatações objeto da Notificação Fiscal. Nesse sentido, confira-
se o seguinte trecho do Parecer Conclusivo:
“5.10. Considerações finais:
Apesar de ter se esforçado em justificar e refutar as constatações desta auditoria, os
argumentos apresentados pela FAG não são suficientes para afastar a suspensão de sua
imunidade e isenção tributárias.”
57.2. Além disso, o Despacho da Saort/DRF/Cascavel, que serviu de base para a
emissão do ADE de suspensão, consignou que diante das constatações expostas na
Notificação Fiscal, não afastadas pela entidade, restou configurado o não
preenchimento das condições para a fruição da imunidade e das isenções. Do mesmo
modo, o ADE declarou a suspensão da imunidade e das isenções tendo em vista o que
consta no presente processo administrativo, o que evidentemente inclui a Notificação
Fiscal, o Parecer Conclusivo, o Despacho da Saort e o Despacho Decisório.
58. Há que se ter presente que, consoante a Lei, basta a não observância de um
único dos requisitos legais para que tanto o benefício de imunidade quanto os
benefícios de isenção sejam suspensos. Dada a natureza excepcional dos favores
fiscais, cuidou o legislador de estabelecer regras claras para que não houvesse o
desvirtuamento da concessão da desoneração, o qual pode resultar em concorrência
desleal e/ou evasão tributária.
59. No caso em tela, considerando a evidência comprovada de descumprimento
de requisito legal para o gozo da imunidade e das isenções previstas na Constituição
Federal, no CTN, na Lei no 9.532, de 1997, na Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, e na Lei no 11.096, de 2005, é de se manter em parte o Ato Declaratório
Executivo DRF/CVL/PR no 30, de 2018, para suspender os benefícios fiscais em
tela no período de 01/01/2013 a 31/12/2015, nos termos do § 5o do art. 15 da
Instrução Normativa SRF no 113, de 21 de setembro de 1998, verbis:
“Art. 15. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de
observância de requisito legal, previsto nesta Instrução Normativa, deve ser
procedida de conformidade com as disposições deste artigo.
(...)
§ 5o A suspensão da imunidade aplicar-se-á em relação a todo o ano-calendário
em que for constatada a irregularidade que lhe deu causa.” (Destacou-se.)
(...)
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Da Preliminar de Nulidade dos Lançamentos
67. Insurgindo-se contra os Autos de Infração, os defendentes trazem diversas
alegações. Por questão de conveniência, serão apreciados em primeiro lugar os
argumentos a seguir reproduzidos:
“VI.3.
DA
APLICAÇÃO
DO
CÁLCULO
MAIS
BENÉFICO
AO
CONTRIBUINTE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
CONTRIBUINTE
222. Conforme dito, considerando que a Impugnante é entidade imune, não possuía a
apuração do IRPJ e tributos reflexos. A intimação da autoridade fiscal concedeu o
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

Fl. 104 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

exíguo prazo de 20 dias para que a Impugnante efetuasse a apuração do IRPJ e da CSLL
pelo lucro real.
223. A autoridade fiscal considerou insuficiente a memória de cálculo juntada pela
Impugnante e efetuou a apuração conforme o lucro real trimestral, sob o fundamento de
que esta seria a regra geral prevista no Regulamento do Imposto de Renda de 1999.
224. No entanto, tendo em vista que a Impugnante não estava originalmente obrigada a
apuração do lucro, o que ocorreu apenas pela contestada suspensão da imunidade, não
há que se falar, no presente caso, em existência de regra geral.
225. Ora, no caso em que inexiste regra clara determinando uma forma de apuração,
inclusive porque a Impugnante não é obrigada a se submeter a nenhum tipo de
apuração, é necessário aplicar o método de cálculo mais benéfico ao contribuinte, em
razão do quanto disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional:
(...)
226. No presente caso, tendo em vista a existência de prejuízos fiscais, o método mais
benéfico ao contribuinte é seguramente a apuração pelo lucro real anual, e não
trimestral. Considerando a situação específica da Impugnante, entidade imune, e a
ausência de regra geral para tal situação, é de rigor a aplicação do método mais benéfico
ao contribuinte, o que não foi feito no presente caso.
227. Ou bem a escrituração não é servível e então caberia o arbitramento; ou bem a
escrituração é regular, e não há porque não acatar o lucro real anual, no mínimo
determinando-se diligência, ora requerida, caso mantido o lançamento.
228. Neste ponto, o trabalho fiscal não pode ser arbitrário, vale dizer, podendo fazer de
um jeito ou de outro, sem observância das regras interpretativas do Código Tributário
Nacional. Em suma, deveria a fiscalização seguido o procedimento adequado, conferido
prazo adequado para apuração do lucro e/ou procedido ao cálculo mais benéfico, isto é,
pelo lucro real anual, conforme determinado pelo artigo 112 do Código Tributário
Nacional.
229. Do exposto, caso não se entenda pelo acolhimento das nulidades ou da
improcedência do lançamento, é de rigor que seja provida a Impugnação para novo
cálculo do IRPJ e da CSLL devidas conforme lucro real anual, metodologia mais
benéfica ao contribuinte, se comparado ao lucro real trimestral.”
68. Uma vez que as razões acima copiadas podem implicar a nulidade dos
lançamentos fiscais levados a efeito, entende-se que possuem a natureza de preliminar
e dessa forma será examinada, não obstante a matéria seja tratada como questão de
mérito pelos impugnantes.
69. Compulsando esses argumentos, verifica-se que os sujeitos passivos fazem
referência tanto à intimação das autoridades fiscais que concedeu o prazo de vinte dias
para que a fundação efetuasse a apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real quanto à
resposta oferecida pela contribuinte. Por esse motivo, reproduz-se na continuação
excertos de tais documentos:

Fl. 3852
DF CARF MF
Original

Fl. 105 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

70. Cabe ressaltar que na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 008, a
entidade esclarece que em atendimento à solicitação do Fisco elaborou as planilhas de
seus resultados com base no lucro real trimestral, advertindo, porém, que o regime do
lucro real anual claramente lhe seria menos oneroso, manifestando assim, de forma
tácita, a sua opção por esse último regime.
71. Em suas contestações, os litigantes reforçam as explicações acima alinhadas
arguindo que em virtude da existência de prejuízos fiscais o método mais benéfico
para a fundação seria a apuração de seus resultados pelo lucro real anual, o que não foi
feito no caso vertente. Considerando a imunidade usufruída pela interessada e a
ausência de regra geral para tal situação, solicitam que o cálculo do IRPJ e da CSLL
devidos sejam efetuados de acordo com o lucro real anual, metodologia mais benéfica
se comparada a do lucro real trimestral.
72. No tocante ao cálculo dos resultados da entidade, a regra geral de tributação
é a apuração trimestral do lucro real, sendo a sistemática do lucro real anual, com
recolhimento de estimativas mensais, opção a ser exercida pela contribuinte,
consoante o previsto nos arts. 1o, 2o, 3o e 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, que dispõem:
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

Fl. 106 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

“Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art.
12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34
e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
(...)
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art.
2o será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada
com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de
atividade.
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o , 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)” [Destacou-se.]
73. Ainda sobre a matéria em discussão, os próprios manuais internos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) recomendam conceder formalmente ao
contribuinte, em termo fiscal, a oportunidade de optar por uma das formas de
tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), imediatamente após a suspensão de
sua imunidade pelo ato declaratório, ressaltando que a opção, se exercida, deverá ser
condizente com as exigências formais da condição da escrita da pessoa jurídica.
74. Essa recomendação foi adotada, inclusive, pela Instrução Normativa RFB no
1700, de 14 de março de 2017, cujo § 1o do art. 51 estabelece que, no caso de
lançamento de ofício referente ao ano-calendário em curso, a forma de apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL (lucro real trimestral ou anual) será comunicada
pela pessoa jurídica em atendimento à intimação específica do Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
75. Embora a intimação para a entidade optar pelo lucro real trimestral ou anual
não tenha constado do Termo de Intimação Fiscal no 008, a fundação aproveitou a
oportunidade oferecida pela fiscalização e na resposta a esse termo manifestou a sua
opção pelo lucro real anual, conforme anteriormente explicado, suprindo dessa
maneira o equívoco cometido pelos autores do feito.
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

Fl. 107 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

76. Por pertinente, transcreve-se abaixo o comando do art. 142, caput, do CTN,
que contém a definição legal de lançamento tributário:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.”
76.1. Nos termos desse dispositivo, é função da autoridade administrativa
determinar a ocorrência do fato gerador, a matéria tributável, calcular o montante
devido de tributo e identificar o sujeito passivo, promovendo desse modo a subsunção
do fato à norma.
77. No caso em questão, os lançamentos de ofício deveriam ter ocorrido como
determina a lei, qual seja, no regime do lucro real anual, respeitando, assim, a opção
efetuada pela interessada. Ao determinar o quantum da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL e fixar o período temporal a ser considerado nessa apuração consoante as regras
do lucro real trimestral, o Fisco deixou de subsumir o fato à norma, afrontando o
disposto no art. 142 do CTN e maculando as exigências fiscais de nulidade insanável.
78. O entendimento aqui esposado encontra respaldo também na jurisprudência
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), representada pelos Acórdãos
n° 9101- 002.147, proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), e no
103-23.091, exarado pelo então Primeiro Conselho de Contribuintes (CC), cujas
ementas são reproduzidas a seguir:
“IRPJ. CSLL. LUCRO REAL. ERRO NO LANÇAMENTO. ASPECTO
TEMPORAL.
O lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL, ao adotar equivocadamente regime
de tributação trimestral, ao invés do anual conforme opção consumada pelo
contribuinte, afronta o aspecto temporal previsto na legislação tributária.
Tratase de erro de direito que macula o ato administrativo de nulidade
insanável. (CSRF - 1a Turma - Acórdão no 9101-002.147, de 07/12/2015)”
“INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ.
(...)
Regra geral, o período-base de apuração do lucro real é trimestral, e a
apuração do lucro real anual é reservada para os casos de pessoas jurídicas
que tenham optado pelo regime especial de pagamento mensal com base em
estimativa. De acordo com a lei, a opção é do sujeito passivo, não havendo
previsão para que a fiscalização a exerça. (1o CC - 3a Câmara – Acórdão no
103-23.091, de 04/07/2007)”
79. Ressalte-se, por oportuno, que o art. 28, in initio, do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
prevê que na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis.
79.1. Na situação presente, ficou constatada a ocorrência de preliminar de
nulidade dos lançamentos, o que acarreta a não apreciação do mérito dessas
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

Fl. 108 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

exigências, pois este exame, em tal situação, é incompatível com o acolhimento
daquela preliminar.
80. Por conseguinte, devem ser cancelados os lançamentos do IRPJ, CSLL,
Cofins e PIS/Pasep, exonerando-se os créditos tributários respectivos, em decorrência
da nulidade apresentada na apuração dessas exigências fiscais.
Dos Lançamentos de CSLL, PIS/Pasep e Cofins
81. Quanto aos Autos de Infração de CSLL, PIS/Pasep e Cofins, dado que são
decorrentes de infração detectada na apuração do IRPJ, com base nos mesmos
pressupostos fáticos, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação
daquele lançamento aos atinentes às referidas contribuições, em razão da relação de
causa e efeito.
Da Conclusão
82. Em face de todas as ponderações anteriormente feitas, encaminha-se o voto
no seguinte sentido:
(i) julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação oferecida contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/CVL/PR no 30, de 05 de setembro de 2018, para
MANTÊ-LO PARCIALMENTE, suspendendo a imunidade e as isenções tributárias
da contribuinte no período de 01/01/2013 a 31/12/2015; e
(ii) acatar a preliminar de nulidade suscitada, para julgar PROCEDENTES as
impugnações apresentadas contra os Autos de Infração objetos do processo e
CANCELAR as exigências relativas ao IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, eximindo os
sujeitos passivos dos gravames correspondentes.

Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/BEL, a Contribuinte e os
apontados como responsáveis solidários apresentaram recursos voluntários e contrarrazões ao
recurso de ofício (vide e-fls. 2.799/3.715), através dos quais repetem grande parte dos termos das
Impugnações, além do seguinte:
Recurso Voluntário
1) O presente Recurso Voluntário abrange a improcedência da acusação de
remuneração de dirigente nos anos de 2013, 2014 e 2015, única acusação
acolhida pela decisão de piso para a manutenção da suspensão da
imunidade. Quanto às demais alegações fiscais, a despeito de não se
prestarem para manter a suspensão da imunidade, para que não haja risco de
prejuízo a seu direito de defesa, a Recorrente reiterará os fundamentos de sua
Impugnação, devidamente acolhidos pela DRJ;
2) A remuneração de Nair Cristina Gurgacz Ferreira e Aline Gurgacz
Ferreira Meneghel não representa qualquer violação legal que importe na
suspensão da imunidade, uma vez que:

a. Nair e Aline estavam indicadas como meras suplentes de Conselhos,
sendo certo que a remuneração NÃO DECORREU dos cargos de
suplentes nos Conselhos (supostos cargos de direção na visão fiscal);
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

Fl. 109 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

b. A própria fiscalização, na planilha reproduzida, reconhece que Nair e
Aline possuíam vínculo empregatício, sendo certo que o vínculo
trabalhista era decorrente de outras atividades por elas
desenvolvidas
(cargos
de
auxiliar
administrativo,
professora,
advogada),
E
NÃO
PELO
CARGO
DE
SUPLENTE
EM
CONSELHOS. O Registro de Empregados de Aline demonstra que ela
foi contratada, inicialmente, para o cargo de auxiliar financeiro e,
posteriormente, no período objeto de discussão, exerceu o cargo de
professora mestre. Já O Registro de Empregados de Nair Cristina
demonstra que ela foi contratada, inicialmente, para o cargo de auxiliar
de recursos humanos e, posteriormente, no período objeto de
discussão, exerceu os cargos de encarregada do núcleo de apoio ao
estudante e advogada;
c. Tanto para Aline quanto para Nair Cristina o valor da remuneração, em
qualquer dos cargos por elas ocupados durante os anos em análise, é
compatível com a atividade exercida. Os valores pagos, inclusive,
seguiam os padrões de remuneração da FAG para outros funcionários
de mesmo cargo. Para que não haja dúvidas acerca de tal
compatibilidade, e em resposta aos questionamentos feitos pela DRJ, a
Requerente anexa aos autos, de forma exemplificativa, o
demonstrativo de pagamento de salários de Aline e Nair Cristina, em
comparação com outros funcionários que possuíam o mesmo cargo. O
que se verifica é a uma pequena variação (ora para mais ora para
menos, em razão de adicionais, férias, horas trabalhadas, etc.), mas
indubitavelmente uma compatibilidade entre a remuneração e a função
exercida.
FICA
EVIDENTE,
PORTANTO,
QUE
A
REMUNERAÇÃO RECEBIDA NÃO ERA DECORRENTE DE
CARGOS
DE
DIREÇÃO,
MAS
DE
CARGOS
ADMINISTRATIVOS, DE CARGO DE PROFESSORA E DE
ADVOGADA. SOBRE ESTE ASPECTO, NÃO HÁ QUALQUER
VEDAÇÃO
PELO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
E
TAMPOUCO PELA LEI No 9.532/97; Em resumo, não há dúvidas de
que Nair Cristina e Aline não foram remuneradas pelos cargos de
suplentes nos Conselhos, vale dizer, por alegados cargos de direção,
mas pelos cargos de professora, auxiliar financeiro, coordenadora de
curso e advogada, para os quais possuíam, inclusive, vínculo
empregatício.
d. A própria fiscalização não identificou elementos que qualificassem
Aline e Nair Cristina como dirigentes da Fundação, tanto que elas não
estão dentre as pessoas arroladas como responsáveis. A despeito dos
esclarecimentos, faltou à fiscalização e ao acórdão recorrido
reconhecer que o vínculo empregatício não era decorrente de cargos de
direção. Tal fato afasta qualquer acusação de violação ao artigo 12 da
Lei no 9.532/97. Não há razão, portanto, para a suspensão da
imunidade.
e. A Lei no 9.532/95, em seu § 6o, com redação dada pela Lei no
12.868/2013, desde 2013 portanto, AUTORIZA EXPRESSAMENTE
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

Fl. 110 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

A
REMUNERAÇÃO
DO
DIRIGENTE
QUE,
CUMULATIVAMENTE, TENHA VÍNCULO EMPREGATÍCIO,
desde que não haja incompatibilidade de jornadas de trabalho. É
justamente o caso de Nair Cristina e Aline, meras suplentes de
Conselhos, que também possuíam vínculo empregatício com a FAG,
exercendo outras funções (auxiliar financeiro, professora, advogada), e
sendo remuneradas por essas outras funções. Na mesma linha, a
Instrução Normativa SRF no 113/98 expressamente autoriza a
remuneração por outros serviços prestados a entidade;
f. Ainda, caso se entenda que a remuneração seria decorrente da própria
atividade de dirigente, o que se admite por argumentar, a Lei no
9.532/95, em seu artigo 12, § 4o, inciso I (com redação dada pela Lei no
12.868/2013, vigente desde 2013 portanto), também PERMITE
EXPRESSAMENTE A REMUNERAÇÃO DE DIRETORES QUE
TENHAM VÍNCULO EMPREGATÍCIO;
g. A jurisprudência do CARF é no sentido de que as normas que
restringem a remuneração de dirigentes de instituições imunes devem
ser interpretadas à luz do artigo 14, inciso I, do Código Tributário
Nacional, vale dizer, apenas é vedada a remuneração de dirigentes se
configurado objetivo de distribuição de renda e patrimônio da entidade
imune. Pelos próprios valores da remuneração, referente a duas
empregadas da FAG, fica clara a ausência de distribuição de renda e a
ausência de violação ao Código Tributário Nacional.
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
É o relatório.

Fl. 3858
DF CARF MF
Original

Fl. 111 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos,
inclusive em relação ao recurso de ofício.
Como vimos no Relatório, o presente processo trata de suspensão da imunidade e
da isenção da Contribuinte cumulado com a exigência de crédito tributário de IRPJ, CSLL e seus
reflexos, relativamente aos períodos de apuração de 2013 a 2016. A decisão recorrida deu
provimento parcial às impugnações, tanto da Contribuinte quanto dos apontados como
responsáveis solidários. No que tange à suspensão da imunidade/isenção foi dado provimento
parcial para manter a penalidade em relação aos anos calendários de 2013 a 2015, afastando-a
em relação ao ano de 2016.
O acórdão recorrido manteve a suspensão da imunidade/isenção com fundamento
apenas na acusação fiscal de pagamento de remuneração dos dirigentes da entidade, afastando
todos os demais fatos motivadores elencados pela Autoridade Fiscal para editar o Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/CVL/PR no 30/2018. Os recursos voluntários se restringem
à suspensão da imunidade/isenção.
Em relação aos autos de infração de exigência do crédito tributário, a decisão
recorrida deu provimento total às impugnações, acatando uma das preliminares de nulidade
aventadas pelos Recorrentes e determinando o cancelamento das autuações. A nulidade
reconhecida pela decisão recorrida refere-se à alegada falha, por parte da Autoridade Fiscal, ao
não oportunizar à Contribuinte a escolha pelo método menos gravoso de apuração dos
respectivos tributos. Alegava a Contribuinte que o método menos gravoso seria o Lucro Real
Anual, enquanto que a Fiscalização teria adotado, por conta própria, e sem dar oportunidade de
escolha às Recorrentes, o Lucro Real Trimestral. Assim, segundo a decisão recorrida, teria
havido infringência ao art. 142 do CTN por conta do não acatamento da opção feita pela
Contribuinte da tributação com base no Lucro Real Anual (mesmo que tácita).
Passemos, pois, primeiramente à análise do recurso voluntário.

Do recurso voluntário
O procedimento de fiscalização que redundou na suspensão da imunidade/isenção
da Contribuinte apontou uma série de situações/fatos que foram fartamente circunstanciados e
comprovados pela Autoridade Administrativa. Abaixo elenco o rol de fatos circunstanciados pela
Fiscalização:
1. Da ausência de bens para a realização de sua finalidade e a consequente
impossibilidade de ser reconhecida como fundação
2. O exercício de atividade econômica
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

Fl. 112 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

3. O grupo econômico
3.1. Procuradores constituídos representam simultaneamente tanto a Fundação
quanto a empresa ASGEL
3.2. Empregados em comum entre as diversas empresas do grupo econômico
3.3. Mesmos sócios/presidentes
3.4. Pagamento de débitos tributários da ASGEL e de Assis Gurgacz com recursos
da FAG
4. Finalidade lucrativa
4.1. Distribuição disfarçada de rendas mediante o pagamento de aluguéis
5. Pagamentos efetuados pela FAG em desrespeito às suas finalidades Estatutárias
5.1. Fornecimento de recursos para outras empresas e familiares do grupo
econômico
5.2. Pagamentos de aluguéis a terceiros em desrespeito aos contratos apresentados
5.2.1. Pagamentos desarrazoados à entidade empresarial Hospital São Lucas
5.3. Pagamento de salários "a latere"
5.4. Pagamento de despesas não vinculadas às finalidades da entidade
5.4.1. Pagamentos de compras em supermercado (que destoam de seus objetivos
institucionais)
5.4.2. Despesas com itens supérfluos
5.4.3. Despesas com benfeitorias necessárias (que seriam de responsabilidade do
tocador, o qual integra o grupo econômico)
5.4.4. Uso de carros de luxo para fins particulares custeados pela FAG
5.4.5. Compra de equipamentos utilizados por outras empresas do grupo
econômico
5.4.6. Pagamento de despesas com combustível de veículos de outras empresas do
grupo Econômico
5.4.7. Abastecimento de aeronaves pertencentes a outra empresa do grupo
5.4.8. Pagamento das despesas do casamento de Aline Gurgacz com recursos da
FAG
5.4.9. Despesas com cartão de crédito dissonantes com os objetivos da Fundação
5.4.10. Despesas não comprovadas
6. Remuneração de seus dirigentes pelos serviços prestados
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

Fl. 113 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

7. Da isenção do PROUNI (não aplicável por não cumprir os requisitos para sua
fruição)”.

A decisão recorrida afastou a maciça maioria dos fatos e provas arroladas pela
Fiscalização, mantendo unicamente a questão relativa à remuneração de seus dirigentes pelos
serviços prestados.
Em que pese este Relator discordar frontalmente de muitos dos argumentos
adotados pela decisão recorrida para afastar a maioria dos fatos/provas arrolados pela
Fiscalização para fundamentar a suspensão da isenção/imunidade, não há previsão legal para que
tal decisão seja modificada pela via do recurso de ofício. Assim, a decisão recorrida deve ser
mantida de forma definitiva em relação a esses pontos.
Portanto, a análise do recurso voluntário cingir-se-á à questão da remuneração dos
dirigentes pelos serviços prestados. A decisão recorrida, neste ponto, assim se manifestou:
51. Inicialmente, verifica-se que os citados dispositivos do CTN são claros ao
estabelecer que a vedação de cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços
das instituições de educação sem fins lucrativos está subordinada à observância, entre
outros, do seguinte requisito: não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou
de suas rendas, a qualquer título.
52. Da mesma forma, a redação original da alínea “a” do § 2o do art. 12 da Lei
n° 9.532, de 1997, acima aludida, determinava que para o gozo da imunidade relativa
a impostos as instituições educacionais sem fins lucrativos estavam obrigadas, entre
outros requisitos, a não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos
serviços prestados. Esse dispositivo, mais gravoso, vigorou até 27 de julho de 2015.
52.1. Com o advento da Lei no 13.151, de 28 de julho de 2015, publicada no
Diário Oficial da União nessa mesma data, o mencionado comando da Lei n° 9.532,
de 1997, teve a sua redação alterada, passando a permitir que os dirigentes das
fundações sem fins lucrativos, a partir de então, pudessem ser remunerados pelos
serviços prestados.
53. Como bem salientam os auditores-fiscais, o próprio estatuto social (fls.
13/33) da entidade dispõe que a investidura nos cargos de direção não importará em
remuneração sob qualquer forma, esclarecendo, ainda, que os cargos de Diretoria
referem-se aos integrantes dos Conselhos de Instituidores, Deliberativo, Fiscal, de
Programação, Presidência e membros da Diretoria Executiva da Fundação. Vejam-se
os dispositivos pertinentes:
“Art. 8o . A investidura nos cargos de Direção se dará mediante assinatura do
termo em livro próprio, ou nas atas de eleição e posse para os cargos para os
quais forem eleitos.
§ único. As atas das reuniões dos Conselhos e da Diretoria Executiva serão
lavrados em livro ou digitalizados e arquivados em local próprio, sob
responsabilidade da Diretoria Executiva.
Art. 9o . Não serão remunerados, por qualquer forma os cargos de Diretoria e
não se distribuirão lucros, bonificações ou vantagens a diretores, instituidores
ou conselheiros, sob qualquer forma ou pretexto.
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

Fl. 114 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

§ 1o. Os cargos de Diretoria, referidos no caput deste artigo, referem-se aos
integrantes dos Conselhos de Instituidores, Deliberativo, Fiscal, de
Programação, Presidência e membros da Diretoria Executiva da Fundação.”
54. O quadro abaixo exibido – cujos dados foram extraídos pelo Fisco da Ata da
Reunião Conjunta dos Conselhos Instituidor e Deliberativo da Fundação Assis
Gurgacz (fls. 301/302) realizada em 27/03/2012 e, por amostragem, das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIPs) das competências 10/2013, 03/2014, 05/2015 e 11/2016
(fl. 670) – discrimina os salários recebidos pelas dirigentes da fundação Nair Cristina
Gurgacz Ferreira e Aline Gurgacz Ferreira Meneghel:

55. Compulsando essa tabela, observa-se que os salários percebidos pelas
dirigentes da fundação ao longo dos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015 (até 27 de
julho) estão submetidos ao regramento da referida alínea “a” do § 2o do art. 12 da Lei
n° 9.532, de 1997, em sua redação original, a qual estabelecia para o gozo da
imunidade, entre outros requisitos, a não remuneração, por qualquer forma, dos
dirigentes das instituições educacionais sem fins lucrativos pelos serviços
prestados.
55.1. Importa notar que tal dispositivo, em sua redação original, alcançava
também as isenções do art. 15 da Lei n° 9.532, de 1997, do art. 14, inciso X, da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, e do art. 8o da Lei no 11.096, de 2005.
56. Logo, para os anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, andou bem a
fiscalização ao fundamentar a suspensão dos benefícios de imunidade e isenções no
descumprimento do requisito legal que veda a remuneração dos dirigentes de
entidades de educação sem fins lucrativos, não havendo como acatar as razões
aduzidas pela impugnante.
57. Por fim, diga-se que o fato de o Parecer Conclusivo não ter se manifestado
especificamente sobre este ponto não significa que as autoridades fiscais acolheram as
respectivas considerações da defendente, conforme entendimento externado na
impugnação.
57.1. Na verdade, o Parecer Conclusivo também se pronunciou sobre o presente
tópico ao considerar insuficientes os argumentos apresentados pela fundação para
justificar e refutar as constatações objeto da Notificação Fiscal. Nesse sentido, confira-
se o seguinte trecho do Parecer Conclusivo:
“5.10. Considerações finais:
Apesar de ter se esforçado em justificar e refutar as constatações desta auditoria, os
argumentos apresentados pela FAG não são suficientes para afastar a suspensão de sua
imunidade e isenção tributárias.”
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

Fl. 115 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

57.2. Além disso, o Despacho da Saort/DRF/Cascavel, que serviu de base para a
emissão do ADE de suspensão, consignou que diante das constatações expostas na
Notificação Fiscal, não afastadas pela entidade, restou configurado o não
preenchimento das condições para a fruição da imunidade e das isenções. Do mesmo
modo, o ADE declarou a suspensão da imunidade e das isenções tendo em vista o que
consta no presente processo administrativo, o que evidentemente inclui a Notificação
Fiscal, o Parecer Conclusivo, o Despacho da Saort e o Despacho Decisório.
58. Há que se ter presente que, consoante a Lei, basta a não observância de um
único dos requisitos legais para que tanto o benefício de imunidade quanto os
benefícios de isenção sejam suspensos. Dada a natureza excepcional dos favores
fiscais, cuidou o legislador de estabelecer regras claras para que não houvesse o
desvirtuamento da concessão da desoneração, o qual pode resultar em concorrência
desleal e/ou evasão tributária.
59. No caso em tela, considerando a evidência comprovada de descumprimento
de requisito legal para o gozo da imunidade e das isenções previstas na Constituição
Federal, no CTN, na Lei no 9.532, de 1997, na Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, e na Lei no 11.096, de 2005, é de se manter em parte o Ato Declaratório
Executivo DRF/CVL/PR no 30, de 2018, para suspender os benefícios fiscais em
tela no período de 01/01/2013 a 31/12/2015, nos termos do § 5o do art. 15 da
Instrução Normativa SRF no 113, de 21 de setembro de 1998, verbis:
“Art. 15. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de
observância de requisito legal, previsto nesta Instrução Normativa, deve ser
procedida de conformidade com as disposições deste artigo.
(...)
§ 5o A suspensão da imunidade aplicar-se-á em relação a todo o ano-calendário
em que for constatada a irregularidade que lhe deu causa.” (Destacou-se.)
O recurso voluntário, a par do que já havia sido objeto da impugnação, inovou ao
estabelecer as seguintes premissas:
1) Nair Cristina Gurgacz Ferreira e Aline Gurgacz Ferreira Meneghel estavam
indicadas como meras suplentes de Conselhos, sendo certo que a remuneração
NÃO DECORREU dos cargos de suplentes nos Conselhos (supostos cargos
de direção na visão fiscal);
2) A própria fiscalização, na planilha reproduzida, reconhece que Nair e Aline
possuíam vínculo empregatício, sendo certo que o vínculo trabalhista era
decorrente de outras atividades por elas desenvolvidas (cargos de auxiliar
administrativo, professora, advogada), E NÃO PELO CARGO DE
SUPLENTE EM CONSELHOS;
3) A própria fiscalização não identificou elementos que qualificassem Aline e
Nair Cristina como dirigentes da Fundação, tanto que elas não estão dentre as
pessoas arroladas como responsáveis. A despeito dos esclarecimentos, faltou à
fiscalização e ao acórdão recorrido reconhecer que o vínculo empregatício não
era decorrente de cargos de direção. Tal fato afasta qualquer acusação de
violação ao artigo 12 da Lei no 9.532/97. Não há razão, portanto, para a
suspensão da imunidade;
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

Fl. 116 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

4) A Lei no 9.532/95, em seu § 6o, com redação dada pela Lei no 12.868/2013,
desde
2013
portanto,
AUTORIZA
EXPRESSAMENTE
A
REMUNERAÇÃO
DO
DIRIGENTE
QUE,
CUMULATIVAMENTE,
TENHA VÍNCULO EMPREGATÍCIO, desde que não haja incompatibilidade
de jornadas de trabalho.
5) Ainda, caso se entenda que a remuneração seria decorrente da própria
atividade de dirigente, o que se admite por argumentar, a Lei no 9.532/95, em
seu artigo 12, § 4o, inciso I (com redação dada pela Lei no 12.868/2013,
vigente desde 2013 portanto), também PERMITE EXPRESSAMENTE A
REMUNERAÇÃO
DE
DIRETORES
QUE
TENHAM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO;
As alegações da recorrente no ponto não lhe aproveitam. Primeiramente, em
relação aos argumentos acima expendidos, mormente os que tratam do permissivo contido no §
6o do art. 12 da Lei no 9.532/97 e do inciso I do § 4o do mesmo dispositivo, além do foco na
existência de vínculo empregatício de Nair e Aline, sequer constaram da impugnação, não tendo
passado, portanto, pelo crivo da DRJ/BEL. Tais argumentos estão, assim, preclusos.
Mesmo preclusos, são argumentos totalmente improcedentes, a exemplo do citado
§ 4o, inciso I, do art. 12, que trata de diretores não estatutários. Evidentemente, não é o caso dos
autos, pois estamos a lidar com dirigentes estatutários, conforme comprovado pela Fiscalização à
luz dos estatutos sociais da entidade.
Ademais, como a própria Fiscalização anotou na Notificação de Suspensão da
Imunidade/Isenção (v. e-fls. 730) o Estatuto Social prevê expressamente que a investidura nos
cargos de direção não importa em remuneração sob qualquer forma; em relação aos cargos de
direção, o mesmo Estatuto, de forma textual, inclui os membros dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal (dos quais Nair e Aline fazem parte) como pessoas investidas em cargos de diretoria.
Contra esses fatos a Recorrente se manifesta alegando que “A própria fiscalização não
identificou elementos que qualificassem Aline e Nair Cristina como dirigentes da Fundação”, o
que, vimos, não é verdade.
A Recorrente também não se manifesta a respeito da acusação fiscal relativa à
falta de comunicação ao Ministério Público exigida nos termos do art. 12, § 2o, alínea “a”, in
fine:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados, exceto no caso de associações, fundações ou organizações da
sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados,
desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os
requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na
região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado
pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada
pela Lei no 13.204, de 2015)
Os dispositivos que tratam de isenção/imunidade devem ser interpretados e
observados em toda a sua literalidade. Não basta alegar que tal exigência estaria suprida pela
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

Fl. 117 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

aprovação das suas contas pelo Ministério Público, pois tal exigência não permite suposições ou
inferências desse jaez.
Por todo o exposto, corretíssima a decisão recorrida ao calcar sua decisão
basicamente na inobservância dos requisitos estabelecidos na alínea “a” do § 2o do art. 12 da Lei
no 9.532/97, principalmente na vedação à remuneração, por qualquer forma, de seus dirigentes
pelos serviços prestados. Tal interpretação foi cirúrgica ao estender sua aplicação aos anos
calendários de 2103 a 2015, deixando de fora o de 2016 em função da alteração legislativa
introduzida pela Lei no 13.204/2015. Diga-se de passagem, tal alteração introduziu no referido
dispositivo a permissão de gozo da isenção/imunidade nos casos em que os dirigentes da
instituição também atuassem na gestão executiva, o que segundo as próprias palavras da
Recorrente, não é o caso de Nair e Aline, que desempenhariam cargos de professor, advogado
etc.
Assim, adoto como minhas as razões da decisão recorrida, aliado aos
argumentos acima de minha lavra, para negar provimento ao recurso voluntário.

Do recurso de ofício
O recurso de ofício trata especificamente da nulidade reconhecida pela decisão
recorrida referente à alegada falha, por parte da Autoridade Fiscal, ao não oportunizar à
Contribuinte a escolha pelo método menos gravoso de apuração dos respectivos tributos.
A Fiscalização adotou o Lucro Real Trimestral na apuração da matéria tributável
ao invés do Lucro Real Anual, conforme pretendia a Recorrente. Diante da irresignação da
Recorrente a DRJ/BEL decidiu o litígio nos seguintes termos:
72. No tocante ao cálculo dos resultados da entidade, a regra geral de tributação
é a apuração trimestral do lucro real, sendo a sistemática do lucro real anual,
com recolhimento de estimativas mensais, opção a ser exercida pela
contribuinte, consoante o previsto nos arts. 1o, 2o, 3o e 28 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que dispõem:
(...)
73. Ainda sobre a matéria em discussão, os próprios manuais internos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) recomendam conceder
formalmente ao contribuinte, em termo fiscal, a oportunidade de optar por uma
das formas de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), imediatamente
após a suspensão de sua imunidade pelo ato declaratório, ressaltando que a
opção, se exercida, deverá ser condizente com as exigências formais da
condição da escrita da pessoa jurídica.
74. Essa recomendação foi adotada, inclusive, pela Instrução Normativa RFB no
1700, de 14 de março de 2017, cujo § 1o do art. 51 estabelece que, no caso de
lançamento de ofício referente ao ano-calendário em curso, a forma de apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (lucro real trimestral ou anual) será
comunicada pela pessoa jurídica em atendimento à intimação específica do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

Fl. 118 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

75. Embora a intimação para a entidade optar pelo lucro real trimestral ou anual
não tenha constado do Termo de Intimação Fiscal no 008, a fundação aproveitou
a oportunidade oferecida pela fiscalização e na resposta a esse termo
manifestou a sua opção pelo lucro real anual, conforme anteriormente
explicado, suprindo dessa maneira o equívoco cometido pelos autores do feito.
76. Por pertinente, transcreve-se abaixo o comando do art. 142, caput, do CTN,
que contém a definição legal de lançamento tributário:
(...)
76.1. Nos termos desse dispositivo, é função da autoridade administrativa
determinar a ocorrência do fato gerador, a matéria tributável, calcular o
montante devido de tributo e identificar o sujeito passivo, promovendo desse
modo a subsunção do fato à norma.
77. No caso em questão, os lançamentos de ofício deveriam ter ocorrido como
determina a lei, qual seja, no regime do lucro real anual, respeitando, assim, a
opção efetuada pela interessada. Ao determinar o quantum da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL e fixar o período temporal a ser considerado nessa apuração
consoante as regras do lucro real trimestral, o Fisco deixou de subsumir o fato à
norma, afrontando o disposto no art. 142 do CTN e maculando as exigências
fiscais de nulidade insanável.
78. O entendimento aqui esposado encontra respaldo também na jurisprudência
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), representada pelos
Acórdãos n° 9101-002.147, proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), e no 103-23.091, exarado pelo então Primeiro Conselho de
Contribuintes (CC), cujas ementas são reproduzidas a seguir:
“IRPJ. CSLL. LUCRO REAL. ERRO NO LANÇAMENTO. ASPECTO
TEMPORAL.
O lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL, ao adotar equivocadamente regime
de tributação trimestral, ao invés do anual conforme opção consumada pelo
contribuinte, afronta o aspecto temporal previsto na legislação tributária.
Tratase de erro de direito que macula o ato administrativo de nulidade
insanável. (CSRF - 1a Turma - Acórdão no 9101-002.147, de 07/12/2015)”
“INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ.
(...)
Regra geral, o período-base de apuração do lucro real é trimestral, e a
apuração do lucro real anual é reservada para os casos de pessoas jurídicas
que tenham optado pelo regime especial de pagamento mensal com base em
estimativa. De acordo com a lei, a opção é do sujeito passivo, não havendo
previsão para que a fiscalização a exerça. (1o CC - 3a Câmara – Acórdão no
103-23.091, de 04/07/2007)”
79. Ressalte-se, por oportuno, que o art. 28, in initio, do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de
1993, prevê que na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado o mérito, salvo quando incompatíveis.
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

Fl. 119 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

79.1. Na situação presente, ficou constatada a ocorrência de preliminar de
nulidade dos lançamentos, o que acarreta a não apreciação do mérito dessas
exigências, pois este exame, em tal situação, é incompatível com o acolhimento
daquela preliminar.
80. Por conseguinte, devem ser cancelados os lançamentos do IRPJ, CSLL,
Cofins e PIS/Pasep, exonerando-se os créditos tributários respectivos, em
decorrência da nulidade apresentada na apuração dessas exigências fiscais.
Mesmo entendendo ser um tema ainda tormentoso no âmbito do CARF, entendo
que a decisão recorrida não deu a melhor interpretação ao caso em apreço.
Com o advento da Lei no 9.430/1996, a regra geral de tributação do IRPJ e da
CSLL devidos pelas pessoas jurídicas passou a obedecer à periodicidade trimestral, na forma
determinada pelo caput do art. 1o, c/c o art. 28 dessa lei.
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.
A tributação em bases anuais foi reservada pela mesma norma àquelas pessoas
jurídicas que optassem pelo pagamento mensal do imposto e da contribuição em bases
estimadas, conforme o disposto no art. 2o e §§ do referido texto legal.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida
pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida
mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e
nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a
R$20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

Fl. 120 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Assim, haveria a possibilidade de opção pelo regime de lucro real anual, desde
que atendida condição prevista no parágrafo único do art. 3o da Lei no 9.430/96.
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do
art. 2o será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será
manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro
ou de início de atividade.
Ora, tratando-se de entidade imune/isenta, resta evidente que nos anos-calendários
objeto do auto de infração, não haveria nenhuma razão para a opção por qualquer forma de
tributação, inexistindo, portanto, pagamentos mensais que autorizassem a apuração anual. No
entanto, ao ser suspensa a imunidade/isenção tributária, só restaria a apuração trimestral, que é a
regra geral.
Portanto, não vislumbro qualquer incorreção no procedimento adotado pela
Autoridade Fiscal ao determinar a apuração do IRPJ/CSLL com base no Lucro Real Trimestral,
que se constituía como sendo a regra geral para tanto.
Esse é o entendimento corrente nesta Turma, e cito como paradigma o voto
proferido via acórdão no 1401-003.078, de 11 de dezembro de 2018, da lavra da Ilustre
Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, acolhido por unanimidade à época do
julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
DO LUCRO TRIBUTÁVEL.
Suspensa a imunidade/isenção o lucro tributável deve ser apurado pela
Autoridade Fiscal, a partir das receitas e despesas identificadas na
contabilidade. Essa apuração não se confunde com o superávit.
REGIME DE APURAÇÃO.
A regra geral do regime de apuração do IRPJ é trimestral, que deve ser
aplicada quando suspensa a imunidade/isenção.
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

Fl. 121 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Independentemente do comando legal, aos olhos deste Julgador, de que a única
forma possível para a tributação seria pelo Lucro Real Trimestral, não vejo como possível o
entendimento posto no acórdão recorrido de que a Recorrente teria feito a opção pela apuração
anual de forma tácita. O comando legal é muito claro ao estabelecer como única forma de opção
a manifestação realizada através do pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou
de início de atividade, o que, evidentemente, era impossível no caso dos autos (suspensão da
imunidade/isenção).
Também merecem reparos as assertivas abaixo constantes do acórdão recorrido:
73. Ainda sobre a matéria em discussão, os próprios manuais internos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) recomendam conceder
formalmente ao contribuinte, em termo fiscal, a oportunidade de optar por uma
das formas de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), imediatamente
após a suspensão de sua imunidade pelo ato declaratório, ressaltando que a
opção, se exercida, deverá ser condizente com as exigências formais da
condição da escrita da pessoa jurídica.
74. Essa recomendação foi adotada, inclusive, pela Instrução Normativa RFB no
1700, de 14 de março de 2017, cujo § 1o do art. 51 estabelece que, no caso de
lançamento de ofício referente ao ano-calendário em curso, a forma de apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (lucro real trimestral ou anual) será
comunicada pela pessoa jurídica em atendimento à intimação específica do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Primeiro, porque desconheço qualquer orientação constante dos “manuais
internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil” que recomendem conceder formalmente ao
Contribuinte, em termo fiscal, a oportunidade de optar por uma das formas de tributação (lucro
real, presumido ou arbitrado) imediatamente após a suspensão da imunidade. Deveria a
Autoridade Julgadora ter indicado qual seria essa norma orientadora, mas não o fez.
Em segundo lugar, ao citar o § 1o do art. 51 da Instrução Normativa RFB no
1.700/2017, para corroborar a existência de orientação específica por parte da Administração
Tributária para conceder aos Contribuintes a oportunidade de opção entre a apuração trimestral e
a anual, incorreu a Autoridade Julgadora a quo em outro erro, muito mais grave, por sinal.
Vejam o teor do referido dispositivo:
CAPÍTULO VII
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Art. 51. No caso de lançamento de ofício referente ao ano-calendário em curso
será observada a forma de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
mensal adotada pela pessoa jurídica, conforme previsto nos arts. 33 e 34 ou no
art. 47.
§ 1o A forma de apuração de que trata o caput será comunicada pela pessoa
jurídica em atendimento à intimação específica do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Ora, a intimação a que se refere o § 1o acima é realizada para que a Contribuinte
objeto de procedimento fiscal, anteriormente ao iminente lançamento, informe à Autoridade
Fiscal qual foi o modo de apuração adotado por ela em relação ao período de apuração
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

Fl. 122 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

fiscalizado. Os arts. 33 e 34 citados no caput referem-se à apuração mensal do IRPJ e da CSLL
adotadas as bases de cálculo estimadas, enquanto que o art. 47 refere-se à apuração com base em
balancetes de suspensão ou redução do imposto e da contribuição. Nada tem a ver com
oportunizar à Contribuinte a escolha pela apuração em períodos anuais ou trimestrais. Portanto,
flagrante o erro interpretativo da decisão recorrida neste ponto.
Portanto, não procede a assertiva lançada na decisão recorrida de que a
Autoridade Fiscal teria incorrido em erro, ou pior, em desacordo com o que determinaria a lei, ao
deixar de adotar o regime do Lucro Real Anual e desrespeitar a opção que teria sido efetuada
pela interessada (segundo a decisão recorrida, “de forma tácita”). A Autoridade Fiscal seguiu
rigorosamente a legislação, pois não tinha outra opção, melhor dizendo, não disporia de
autorização legal para agir de forma diversa. Nesse contexto, de forma alguma se pode admitir
infringência ao art. 142 do CTN.
Também andou mal o acórdão recorrido ao citar a jurisprudência do CARF, no
caso, os acórdãos de no 9101-002.147 e 103-23.091.
O primeiro, proferido pela CSRF, trata de caso em que a Fiscalização teria
adotado o regime trimestral de apuração, em detrimento da sistemática do lucro real anual, opção
claramente exercida pela Contribuinte na DIPJ relativa ao período fiscalizado. Ou seja, apesar de
a Contribuinte já ter realizado a opção pelo lucro real anual em sua própria declaração, a
Fiscalização, ignorando essa opção, lavrou o auto de infração com base no lucro real trimestral.
Evidentemente não é o caso dos autos.
O segundo acórdão, da lavra da 3a Câmara do antigo 1o Conselho de
Contribuintes, trata de caso em que a Contribuinte foi autuada após ter sido suspensa sua
imunidade (também tratava-se de instituição de educação). Neste caso, a Fiscalização adotou o
Lucro Real Anual para apurar a base de cálculo, pois considerou inexistir na escrituração da
Contribuinte demonstrações de resultado que lhe permitissem identificar a base de cálculo em
bases trimestrais. A defesa, ao contrário do caso em apreço neste processo, defendeu que não
caberia a tributação em bases anuais, pois ao seu ver, a legislação estabeleceria que o lucro real é
apurado trimestralmente e, quando for o caso, poderia o Contribuinte optar pelo lucro real anual
com o recolhimento das estimativas mensais. Vejam que se trata de caso diametralmente oposto
ao presente nestes autos. Em momento algum o acórdão estabelece que deveria ser dada a
oportunidade à Contribuinte de escolher entre o lucro real anual e o trimestral após a decretação
da suspensão da imunidade.
São essas as razões que fazem discordar da decisão recorrida e, por conseguinte,
dar provimento ao recurso de ofício.
O acórdão recorrido, ao acolher a preliminar de nulidade dos autos de infração,
deixou de apreciar as razões de mérito arguidas nas impugnações, tanto da Contribuinte quanto
dos apontados como responsáveis solidários.
Assim, se acolhido pelos meus pares o voto proferido em relação ao recurso de
ofício, deverá o processo retornar à DRJ/BEL para que dê prosseguimento ao julgamento das
impugnações da Contribuinte e dos responsáveis solidários, em relação ao mérito das autuações
do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

Fl. 123 do Acórdão n.o 1401-006.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724057/2018-48

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário e dar
provimento ao recurso de ofício, devendo o processo retornar à DRJ/Belém para que aprecie o
mérito das impugnações apresentadas pela Contribuinte e pelos apontados como responsáveis
solidários pelo crédito tributário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 3871
DF CARF MF
Original